Tribunal: CARF
Processo: 16327.720899/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
PROVA DOCUMENTAL SUBSTANCIADA EM TERMO DE CONSTATAÇÃO PRODUZIDO POR EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE FINALIZADO APÓS A DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DOCUMENTO COMPLEMENTAR RELACIONADO COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar substanciada em Termo de Constatação de auditoria independente (KPMG), finalizado após a interposição do recurso voluntário, juntamente com seus anexos, que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, inclusive por ser possível a realização de diligências.
REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA EXAÇÃO CASO OCORRA EMPATE E O DESEMPATE SE EFETIVE PELO VOTO DE QUALIDADE. RESULTADO DE EVENTO FUTURO E INCERTO. REQUERIMENTO QUE SE INDEFERE.
Além de não possuir amparo legal, o requerimento de cancelamento do lançamento por força de eventual exercício de voto de qualidade, analisado inauguralmente de modo isolado pelo relator, em seu voto a ser exposto ao Colegiado, se refere a resultado de um evento futuro e incerto, uma vez que se não ocorrer o empate no julgamento não haverá decisão pelo voto de qualidade. Por outro lado, se a situação de empate se concretizar, não necessariamente o voto será contrário ao contribuinte no sentido da manutenção do lançamento. Logo, o requerimento apreciado em caráter antecedente pelo relator deve ser indeferido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS EMPREGADOS COM BASE EM INSTRUMENTOS DISTINTOS INDEPENDENTEMENTE DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 10.101 não veda a possibilidade de pagamento simultâneo de PLR, independentemente de compensação, com base em mais de um instrumento negociado, seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio, acordo firmado em comissão paritária. A lei específica apenas faculta a compensação, a teor da decisão a que chegar a negociação, conforme livre liberdade negocial das partes, não apresentando dever de compensar, prevalecendo a máxima do direito privado de que tudo que não é vedado resta permitido. Inexiste modal deôntico obrigatório para compensar. A concomitância está, portanto, autorizada, devendo-se respeitar as demais disposições da legislação de regência.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE. FORMALIZAÇÃO PRÉVIA
É legitimo o pagamento de PLR nos estritos termos da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que estabelece índices de lucratividade como base para obtenção do benefício financeiro quando celebrada com Sindicatos que detém competência territorial para representar a categoria determinável de empregados e empregadores, desde que referidas convenções sejam formalizadas antes de iniciado o período de tempo a que se referirá a PLR.
ACORDO PRÓPRIO. PAGAMENTO DE PLR OU DE PPR AOS EMPREGADOS. COMISSÃO PARITÁRIA. EXERCENTES DE CARGOS DE CONFIANÇA. INDICAÇÃO INEQUÍVOCA DOS EMPREGADOS
Inexistindo demonstração inequívoca de que a indicação de funcionário que exerce função de confiança na empresa para compor a comissão de que trata o inciso I, do art. 2o, da Lei 10.101/2000 partiu de indicação dos próprios empregados, resta afastada a presunção de isenção de que devem se revestir os membros da referida comissão para que ela possa ser entendida como paritária e, nestes termos, cumprir ao que determina a norma legal e legitimar sua participação na elaboração do Acordo para participação dos empregados nos lucros e/ou resultados da empresa.
CONVENÇÕES COLETIVAS E ACORDOA PARTICULARES. PACTUAÇÃO PRÉVIA
A pactuação dos termos de convenção coletiva e/ou do acordo particular relativos à participação dos empregados nos lucros e/ou resultados da empresa deve ser sempre prévia ao período a que se refere de modo que o empregado tenha, desde o início do período, condições de se pautar pelas metas a serem atingidas para a obtenção do benefício financeiro pactuado.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. ALEGADO CARÁTER REMUNERATÓRIO. PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. ALEGADO SALÁRIO INDIRETO. PREVISÃO DE PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA DADA PELA LEI N.o 10.101/2000.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for moderada a sua previsão, mas sim objetive assegurar um mínimo de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador em seu direito social ao PLR, respeitando a relevante matiz social com previsão constitucional.
Diante da inexistência de proibição pela Lei 10.101 do pagamento de PLR em valor fixo e da sua previsão na Convenção Coletiva de trabalho não há incidência de contribuição previdenciária.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se vincula ao salário, sendo independente e autônoma. Deste modo, efetivando a fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam outros elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado. Em nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, de modo finalístico, buscou a integração capital e trabalho para partilha de lucros, os quais possuem variação a cada exercício social.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. LEI N.o 10.101/2000. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
A utilização de documentos apartados para a definição e detalhamento dos resultados ou metas a serem atingidos pelo empregado não retira as necessárias clareza e objetividade de que devem ser revestir os Acordos ou Convenções Coletivas, desde que haja clara e inequívoca indicação dos mesmos no acordo ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do procedimento de complementação e dela tenha participado o representante sindical.
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS ADMINISTRADORES SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIRETOR NÃO EMPREGADO QUALIFICADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA. HABITUALIDADE CONFIGURADA.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) concedida pela empresa, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, é regida com especialidade e unicamente pela Lei 10.101, sendo esta, exclusivamente, a utilizada para fundamentar a não inclusão no salário-de-contribuição dos pagamentos realizados a tal título, afastando a incidência previdenciária, deste modo os valores pagos aos diretores não empregados, caracterizando distinguishing em relação ao diretor empregado, ainda que receba verbas a título de participação nos lucros e que alegue observância a Lei 10.101 ou que, simplesmente, invoque a aplicação da Lei 6.404, sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, pois não é possível a integração entre a Lei 10.101 e a Lei 6.404 e não proveio do capital investido na sociedade (dividendo), baseando-se no efetivo trabalho executado na administração da Companhia, possuindo, portanto, natureza remuneratória.
A Lei 6.404 não regula a participação nos lucros e resultados para fins de exclusão de tal título do conceito de salário-de-contribuição. A natureza jurídica da disciplina da participação nos lucros da Companhia para os Administradores na forma do art. 152, § 1.o, não se confunde com a natureza jurídica da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na forma da Lei 10.101, pois esta tem natureza de direito social e aquela de direito societário regulando os interesses dos Administradores, da própria Companhia, dos Acionistas e de modo geral de quaisquer dos Stakeholders.
A habitual fixação da PLR aos Administradores, na forma da remuneração global fixada para a Administração, nos moldes da Lei 6.404, caracteriza a verba como não eventual e invoca a incidência previdenciária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720899/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.086 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso
voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da
impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso
voluntário neste particular.
PROVA
DOCUMENTAL
SUBSTANCIADA
EM
TERMO
DE
CONSTATAÇÃO PRODUZIDO POR EMPRESA DE AUDITORIA
INDEPENDENTE FINALIZADO APÓS A DATA DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. DOCUMENTO COMPLEMENTAR RELACIONADO COM A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar substanciada em Termo de Constatação de
auditoria independente (KPMG), finalizado após a interposição do recurso
voluntário, juntamente com seus anexos, que guarda relação com a matéria
litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, inclusive por ser possível
a realização de diligências.
REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA EXAÇÃO CASO OCORRA
EMPATE E O DESEMPATE SE EFETIVE PELO VOTO DE QUALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720899/2018-75
Fl. 7953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

RESULTADO DE EVENTO FUTURO E INCERTO. REQUERIMENTO
QUE SE INDEFERE.
Além de não possuir amparo legal, o requerimento de cancelamento do
lançamento por força de eventual exercício de voto de qualidade, analisado
inauguralmente de modo isolado pelo relator, em seu voto a ser exposto ao
Colegiado, se refere a resultado de um evento futuro e incerto, uma vez que se
não ocorrer o empate no julgamento não haverá decisão pelo voto de
qualidade. Por outro lado, se a situação de empate se concretizar, não
necessariamente o voto será contrário ao contribuinte no sentido da
manutenção do lançamento. Logo, o requerimento apreciado em caráter
antecedente pelo relator deve ser indeferido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS EMPREGADOS
COM BASE EM INSTRUMENTOS DISTINTOS INDEPENDENTEMENTE
DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 10.101 não veda a possibilidade de pagamento simultâneo de PLR,
independentemente de compensação, com base em mais de um instrumento
negociado, seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio,
acordo firmado em comissão paritária. A lei específica apenas faculta a
compensação, a teor da decisão a que chegar a negociação, conforme livre
liberdade negocial das partes, não apresentando dever de compensar,
prevalecendo a máxima do direito privado de que tudo que não é vedado resta
permitido. Inexiste modal deôntico obrigatório para compensar. A
concomitância está, portanto, autorizada, devendo-se respeitar as demais
disposições da legislação de regência.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS
FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE. FORMALIZAÇÃO PRÉVIA
É legitimo o pagamento de PLR nos estritos termos da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) que estabelece índices de lucratividade como base para
obtenção do benefício financeiro quando celebrada com Sindicatos que detém
competência territorial para representar a categoria determinável de
empregados e empregadores, desde que referidas convenções sejam
formalizadas antes de iniciado o período de tempo a que se referirá a PLR.
ACORDO PRÓPRIO. PAGAMENTO DE PLR OU DE PPR AOS
EMPREGADOS. COMISSÃO PARITÁRIA. EXERCENTES DE CARGOS
DE CONFIANÇA. INDICAÇÃO INEQUÍVOCA DOS EMPREGADOS
Inexistindo demonstração inequívoca de que a indicação de funcionário que
exerce função de confiança na empresa para compor a comissão de que trata o
inciso I, do art. 2o, da Lei 10.101/2000 partiu de indicação dos próprios
empregados, resta afastada a presunção de isenção de que devem se revestir os
membros da referida comissão para que ela possa ser entendida como paritária
e, nestes termos, cumprir ao que determina a norma legal e legitimar sua
Fl. 7954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

participação na elaboração do Acordo para participação dos empregados nos
lucros e/ou resultados da empresa.
CONVENÇÕES
COLETIVAS
E
ACORDOA
PARTICULARES.
PACTUAÇÃO PRÉVIA
A pactuação dos termos de convenção coletiva e/ou do acordo particular
relativos à participação dos empregados nos lucros e/ou resultados da empresa
deve ser sempre prévia ao período a que se refere de modo que o empregado
tenha, desde o início do período, condições de se pautar pelas metas a serem
atingidas para a obtenção do benefício financeiro pactuado.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. ALEGADO CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
ALEGADO
SALÁRIO INDIRETO. PREVISÃO DE PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO
DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA NATUREZA
NÃO REMUNERATÓRIA DADA PELA LEI N.o 10.101/2000.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando
for moderada a sua previsão, mas sim objetive assegurar um mínimo de valor a
ser recebido como garantia ao trabalhador em seu direito social ao PLR,
respeitando a relevante matiz social com previsão constitucional.
Diante da inexistência de proibição pela Lei 10.101 do pagamento de PLR em
valor fixo e da sua previsão na Convenção Coletiva de trabalho não há
incidência de contribuição previdenciária.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não
se vincula ao salário, sendo independente e autônoma. Deste modo, efetivando
a fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar
salário x PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem
que existam outros elementos, inclusive eventual apontamento quanto a
violação do plano acordado. Em nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de
limites mínimos ou máximos e, de modo finalístico, buscou a integração
capital e trabalho para partilha de lucros, os quais possuem variação a cada
exercício social.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS.
LEI
N.o
10.101/2000.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
A utilização de documentos apartados para a definição e detalhamento dos
resultados ou metas a serem atingidos pelo empregado não retira as necessárias
clareza e objetividade de que devem ser revestir os Acordos ou Convenções
Coletivas, desde que haja clara e inequívoca indicação dos mesmos no acordo
ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do procedimento de
complementação e dela tenha participado o representante sindical.
PAGAMENTO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
AOS
ADMINISTRADORES
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL. LEI DE
Fl. 7955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

CUSTEIO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIRETOR NÃO EMPREGADO QUALIFICADO
COMO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA. HABITUALIDADE CONFIGURADA.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) concedida pela empresa, como
forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, é regida
com especialidade e unicamente pela Lei 10.101, sendo esta, exclusivamente, a
utilizada para fundamentar a não inclusão no salário-de-contribuição dos
pagamentos realizados a tal título, afastando a incidência previdenciária, deste
modo os valores pagos aos diretores não empregados, caracterizando
distinguishing em relação ao diretor empregado, ainda que receba verbas a
título de participação nos lucros e que alegue observância a Lei 10.101 ou que,
simplesmente, invoque a aplicação da Lei 6.404, sujeitam-se a incidência de
contribuições previdenciárias, pois não é possível a integração entre a Lei
10.101 e a Lei 6.404 e não proveio do capital investido na sociedade
(dividendo), baseando-se no efetivo trabalho executado na administração da
Companhia, possuindo, portanto, natureza remuneratória.
A Lei 6.404 não regula a participação nos lucros e resultados para fins de
exclusão de tal título do conceito de salário-de-contribuição. A natureza
jurídica da disciplina da participação nos lucros da Companhia para os
Administradores na forma do art. 152, § 1.o, não se confunde com a natureza
jurídica da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na forma da Lei
10.101, pois esta tem natureza de direito social e aquela de direito societário
regulando os interesses dos Administradores, da própria Companhia, dos
Acionistas e de modo geral de quaisquer dos Stakeholders.
A habitual fixação da PLR aos Administradores, na forma da remuneração
global fixada para a Administração, nos moldes da Lei 6.404, caracteriza a
verba como não eventual e invoca a incidência previdenciária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações relativas aos pedidos subsidiários
indicados no capítulo da admissibilidade, e, na parte conhecida, por voto de qualidade, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (relator), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Juliano Fernandes Ayres, que deram provimento parcial ao recurso, e o
conselheiro Martin da Silva Gesto, que deu provimento integral. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
Fl. 7956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.151/2.253), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 2.071/2.138), proferida em sessão de 11/04/2019, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-70.419, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 1.510/1.586), mantendo-se o crédito tributário originalmente lançado no valor
de R$ 194.219.428,65 (e-fls. 1.495/1.496) decorrente de fiscalização referente às contribuições
destinadas à Seguridade Social da parte da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT) e das Outras Entidades e Fundos (Terceiros) para segurados empregados e
manteve às contribuições destinadas à Seguridade Social da parte da empresa relativa aos
contribuintes individuais, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO
PRÉVIO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INOBSERVÂNCIA. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de PLR em desconformidade com as exigências estabelecidas
na legislação de regência, seja porque não estão suportados em instrumento de
negociação prévio ao período de apuração do lucro/resultado a ser distribuído, seja pela
carência de regras claras e objetivas quanto aos resultados/metas a serem alcançados,
constituem salário de contribuição, base de cálculo para a contribuição previdenciária.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ADMINISTRADORES.
A participação nos lucros de diretores não empregados e administradores contribuintes
individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sobre o crédito tributário constituído, que inclui a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
Fl. 7957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
0816600.2017.00324, para fatos geradores ocorridos nos períodos de apuração de 01/01/2014 a
31/12/2015, com o procedimento iniciado em 19/12/2017 (e-fls. 3/6), com auto de infração
juntamente com as peças integrativas devidamente lavrado (e-fls. 1.120/1.129 – Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, incluindo GILRAT; e-fls. 1.131/1.140 –
Contribuição para Outras Entidades e Fundos, Terceiros), com Relatório Fiscal juntado aos autos
(e-fls. 1.142/1.226), com Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Parcial do
Procedimento Fiscal lavrado em 29/11/2018 (e-fls. 1.495/1.496), tendo o contribuinte sido
notificado em 29/11/2018 (e-fl. 1.495), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação (e-fls. 2.071/2.138), pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se dos Autos de Infração abaixo indicados, nos termos do Relatório Fiscal
(fls. 1.142/1.227), para o período de 02/2014 a 10/2015, nos valores totais de R$
180.505.649,47 e R$ 13.581.087,61, respectivamente, relativos a:
(i) Contribuição Previdenciária da Empresa: à parte patronal e àquela destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
RAT/GILRAT sobre Participação nos Lucros dos Empregados, bem como a parte
patronal sobre Participação nos Lucros dos Administradores, e
(ii) Contribuição para Outras Entidades e Fundos: à parte destinada ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (Salário Educação) e ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA sobre
Participação nos Lucros dos Empregados.

Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, nos termos do mesmo
Relatório Fiscal: (a) as remunerações aos segurados empregados a título de Participação
nos Lucros dos Empregados, pagas em desacordo com a legislação específica e (b) as
remunerações aos diretores estatutários a título de Participação nos Lucros dos
Administradores, sobre as quais não foram recolhidas as devidas contribuições
previdenciárias.
1.1 Da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) dos empregados

O Relatório Fiscal discorre sobre a Participação nos Lucros ou Resultados dos
Empregados, citando os dispositivos legais pertinentes: art. 7.o, XI, da Constituição de
1988 (CRFB); arts. 12, 22 e 28 da Lei n.o 8.212, de 1991, destacando o disposto na
alínea "j" do § 9.o do art. 28 da mesma lei:
Lei n.o 8.212, de 1991:
Art. 28. (...)
§ 9.o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/97) (...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;

Cita o § 6.o do art. 150 da CRFB; art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN)
e a Lei específica n.o 10.101, de 2000, que assim dispõe:
Art. 1.o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7.o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2.o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1.o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras
e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência
e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 7958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

§ 2.o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Art. 3.o A participação de que trata o art. 2° não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§ 2.o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3.o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação
nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas
de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.

Os instrumentos que regeram os pagamentos de PLR pela autuada, efetuados nos
anos de 2014 e 2015, são os seguintes:
(i) Convenções Coletivas de Trabalho Específicas sobre Participação nos Lucros
ou Resultados das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização AC 2013,
2014 e 2015;
(ii) Acordos Próprios de Participação nos Lucros da Matriz AC 2013, 2014 e
2015;
(iii) Acordos Próprios de Participação nos Lucros das Sucursais AC 2013, 2014 e
2015; e
(iv) Acordos Próprios de Participação nos Resultados – PPR AC 2013, compostos
de:
Acordo de PPR da Área de Instrutores de Canais Eletrônicos;
Acordo de PPR da Área Comercial;
Acordo de PPR da Área de Compras;
Acordo de PPR da Área de Gestão de Contratos e Governança de Compras;
Acordo de PPR da Diretoria de Atendimento;
Acordo de PPR da Superintendência Operacional;
Acordo de PPR da Diretoria de Informática;
Acordo de PPR da Área Jurídica;
Acordo de PPR da Área de Manutenção Predial;
Acordo de PPR dos Empregados com Nível de Liderança, Consultores e
Especialistas;
Acordo de PPR da Área de Obras e Projetos Prediais;
Acordo de PPR da Área Porto Aluguel;
Acordo de PPR da Área de Prevenção a Fraudes e Sindicância;
Acordo de PPR da Área de Processos e Projetos Corporativos;
Acordo de PPR da Área de Produto Auto;
Acordo de PPR da Área Projeto Quantum;
Acordo de PPR da Área de Ramos Elementares;
Acordo de PPR da Área de Ouvidoria;
Acordo de PPR da Área de Salvados;
Acordo de PPR da Área de Segurança Corporativa;
Acordo de PPR da Área de Sinistros Ramos Elementares; e
Acordo de PPR da Área de Transportes.

A auditoria iniciou seu relato pela análise das Convenções Coletivas de Trabalho
Específicas sobre Participação nos Lucros ou Resultados das Empresas de Seguros
Privados e de Capitalização AC 2013, 2014 e 2015, utilizadas para pagamentos de PLR
em 2014 e 2015, de teor semelhante, sendo abaixo transcritos trechos da CCT AC 2013:
CLÁUSULA PRIMEIRA
As Empresas de Seguros Privados, de Resseguros, de Previdência Complementar
e de Capitalização pagarão a PLR em uma única parcela até a data do
pagamento da remuneração de março/2014 ou, alternativamente, de forma
fracionada em duas parcelas, respeitando em ambos os casos as condições
estabelecidas nas Cláusulas Segunda e Terceira.
CLÁUSULA SEGUNDA
As Empresas que possuírem programas próprios, consoante a Lei 10.101 de
19/12/2000, pagarão a PLR até a data do pagamento da remuneração de
março/2014 com base nos próprios programas, assegurando, contudo, o mínimo
de uma remuneração, respeitando a tabela a seguir:

- R$ 1.627,18, para salários até este valor;
Fl. 7959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo.

- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
Os valores acima serão pagos independentemente da apuração do balanço do
exercício encerrado em 31/12/2013, a todos os Empregados em efetivo exercício
em 31/12/2013 (considerando o período de aviso prévio, mesmo que indenizado)
§ Primeiro – Aos Empregados afastados por doença, acidente de trabalho e/ou
licença maternidade, durante o ano de 2013 e com vínculo empregatício em
31/12/2013, fica vedada a dedução do período de afastamento para o cômputo da
proporcionalidade;
§ Segundo – As Empresas que possuírem Programas Próprios, consoante a Lei
10.101, de 19/12/2000, e que já tenham feito o pagamento integral da sua PLR de
2013, ou ainda, feito adiantamentos parciais a este mesmo título, poderão
compensá-los quando do pagamento da PLR, conforme o “caput”;
§ Terceiro – Os Programas Próprios de PLR existentes que tratam a presente
Cláusula, somente serão válidos ou reconhecidos a partir da vigência da presente
Convenção, se arquivados em cada Sindicato dos Securitários de cada base de
representação territorial onde a empresa tiver estabelecimento;
CLÁUSULA TERCEIRA
As Empresas que não possuírem programas próprios de PLR, e desde que em
seus balanços de 31/12/2013 apresentem lucros líquidos ou resultados, e que
tenham disponibilidade financeira, efetuarão o pagamento da PLR, aos
Empregados admitidos até 31/12/2012 e em efetivo exercício em 31/12/2013
(considerando o período de aviso prévio, mesmo que indenizado), o valor total
calculado na base de 40% (quarenta por cento) da remuneração resultante da
Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, acrescido do valor fixo de R$ 2.219,36
(dois mil, duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), podendo ser pago
em uma única parcela até a data do pagamento da remuneração de Março/2014,
ou alternativamente em duas parcelas, sendo a 1.a até a data do pagamento da
remuneração de Fevereiro/2014, garantido o mínimo da tabela a seguir:

- R$ 1.627,18, para salários até este valor;

- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo.

- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
e o saldo, se houver, até 31/08/2014;
§ Primeiro – O total do pagamento previsto no “caput” fica limitado a 10% (dez
por cento) do lucro líquido do exercício de 2013;
§ Segundo – As Empresas que, mesmo tendo lucros ou resultados no seu Balanço
de 31/12/2013, não tiverem disponibilidade financeira ou o seu lucro líquido ou
resultado não for suficiente para atender integralmente o disposto no caput
deverão comprovar documentalmente com os elementos que deram origem ao
resultado final de seu balanço, junto ao Sindicato dos Securitários de cada base
territorial, até 31/03/2014, ficando garantido, entretanto, o pagamento previsto
no parágrafo 3.o desta Cláusula;
§ Terceiro – As Empresas que apresentarem prejuízo em suas Demonstrações
Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2013, pagarão a título de PLR o
valor mínimo da tabela a seguir:

R$ 1.627,18, para salários até este valor;

- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo.

- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
a todos os Empregados admitidos até 31/12/2012 e em efetivo exercício em
31/12/2013 (considerando o período de aviso prévio, mesmo que indenizado);
§ Quarto – Na falta da justificativa e dos comprovantes, até a data de 30/06/2014,
citados nos parágrafos anteriores, a Empresa pagará a PLR na forma prevista no
“caput” desta cláusula. (gn)

Acerca das referidas CCT, a auditoria destaca que o único critério adotado nesses
instrumentos para o recebimento de PLR é a admissão do empregado antes do início do
ano base (ou durante ele) e a manutenção do vínculo até o fim do mesmo ano, sem
necessidade do alcance de metas e/ou objetivos, e independentemente da apuração do
balanço, conforme abaixo:
4.17 (...) No entanto, nas Convenções Coletivas ora tratadas, não há qualquer
determinação para os empregados, sendo apenas necessário que trabalhem na
empresa e mantenham esse vínculo até o último dia do respectivo ano base,
mesmo que se afastem durante todo o ano por doença ou acidente do trabalho,
demonstrando-se, dessa forma, tratar-se, na realidade, do pagamento de um
prêmio por assiduidade e não de Participação nos Lucros ou Resultados.
Fl. 7960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

4.18 Ademais, independentemente de apuração de balanço e ainda que a empresa
tenha prejuízo ou mesmo não tenha disponibilidade financeira, é assegurado aos
empregados, a título de PLR, o pagamento de um valor fixo mínimo, o que
corrobora a ausência de nexo entre os valores recebidos e os lucros ou resultados
da empresa. Ao contrário, a participação já aparece nas convenções como um
fato consumado, ou seja, independentemente de qualquer atitude tomada pelo
empregado, este receberá sua participação, afastando assim qualquer
possibilidade de se vislumbrar na parcela paga a gratificação que lhe outorgou a
autuada.

A auditoria conclui, neste ponto, que o contribuinte não cumpriu os requisitos
legais que fazem com que a Participação nos Lucros ou Resultados não integre o salário
de contribuição e diz que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se
pronunciou no mesmo sentido, conforme decisões que cita.

O Relatório Fiscal passa, em seguida, à apreciação dos Acordos Próprios de
Participação nos Lucros (Matriz e Sucursais) 2013, 2014 e 2015 e dos Acordos Próprios
de Participação nos Resultados - PPR 2013. Todos esses instrumentos foram celebrados
entre a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, de um lado, e seus funcionários,
representados pela Comissão de Representantes dos Empregados, de outro.

Quanto à representatividade das partes e a efetividade das negociações
realizadas, a auditoria relata o que vem abaixo descrito:
4.23 Durante a auditoria, a seguradora foi intimada para apresentar as Atas de
Eleição dos Representantes dos Empregados que fizeram parte da Comissão de
Representantes dos Empregados para a negociação de todos os Acordos Próprios
de PLR e PPR para os anos-base de 2013, 2014 e 2015.
4.24 Em cumprimento a tais intimações, o contribuinte afirma, através de Carta
Protocolo, de 28 de maio de 2018, que “Os representantes dos empregados são
convidados a participarem em comissão paritária, conforme preceitua o art. 2.o,
I, da Lei 10.101/00, sendo, em ambos os casos escolhidos pelas partes
(Empregados e Empresa) e, sendo o acordo documento público, nunca houve
oposição por parte de nenhum funcionário.”.
...
4.29 Ora, visto que o contribuinte não disponibilizou à auditoria nenhuma
comprovação da anuência dos empregados em serem representados pelos
membros das citadas comissões, nem qualquer registro sobre o processo de
escolha dos mesmos, carecem tais membros de representatividade, não sendo
parte legítima para celebrar acordos sobre PLR em nome dos empregados. À
vista disso, os acordos em apreço não podem ser vistos como válidos, por falta de
representatividade e consequente ilegitimidade de parte, não podendo, portanto,
serem considerados de acordo com a legislação específica sobre a matéria.
4.30 Diante do exposto, não foi comprovada a representatividade das Comissões
de Representantes dos Empregados escolhidas para as negociações acerca da
Participação nos Lucros da seguradora, conforme prevê o art. 2.o da Lei n.o
10.101/00, uma vez que não foram apresentadas as correspondentes Atas de
Eleição dos Representantes dos Empregados para as Comissões de
Representantes dos Empregados nas respectivas negociações para a celebração
dos Acordos Próprios de PLR e PPR (AC 2013, 2014 e 2015) ou quaisquer outros
documentos comprobatórios.

O contribuinte foi intimado ainda a comprovar a realização de negociações para
a distribuição da PLR, com participação do sindicato, por intermédio da apresentação
das atas das reuniões de negociação realizadas, conforme abaixo:
4.32 Em cumprimento a essa solicitação, o contribuinte responde, através de
Carta Protocolo, de 28 de maio de 2018, que “Os assuntos e interesses discutidos
em reunião de negociação, pactuado entre as partes e chancelado pelos
representantes dos empregados, empresa e sindicato é levado a termo no próprio
acordo de PLR, portanto, dos assuntos debatidos e por fim acordados, temos o
documento oficial de acordo próprio de PLR que expressa a vontade consagrada
em reunião paritária entre empregados e empresa.”
4.33 Lembramos aqui, mais uma vez, que a Participação nos Lucros ou
Resultados, de acordo com sua lei específica, será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados. Dessa forma, assim como no caso da escolha da
Comissão de Empregados, tais negociações deverão ser documentadas para
posterior comprovação, fazendo-se necessária a existência de Atas de Reuniões
de Negociação ou de algum outro documento comprobatório. Ora, não tendo sido
Fl. 7961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

constatada a realização de negociações para a celebração de um acordo de PLR,
tal acordo não preencherá as determinações legais sobre a matéria.
4.34 À vista disso, igualmente não foi comprovada a realização de negociações
entre as partes, com a participação de um representante do sindicato, para a
celebração dos Acordos Próprios de PLR e PPR AC 2013, 2014 e 2015, conforme
prevê o art. 2.o da Lei n.o 10.101/00.

Concluindo este ponto, a Auditoria aduz que, no que tange aos Acordos Próprios
de PLR e PPR 2013, 2014 e 2015, não foram comprovadas durante a ação fiscal:
(a) a eleição de Comissões de Empregados, (b) a realização de negociações entre
as partes para a celebração dos acordos, nem (c) a participação de um
representante do sindicato nas negociações que deram origem aos Acordos de
PLR em tela, em total afronta aos dispositivos legais que regem a matéria.

O Relatório Fiscal segue, analisando a existência de regras claras e objetivas nos
instrumentos firmados quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado.

Nesse sentido, em relação à estipulação de metas pelos instrumentos de
negociação, a auditoria informa que o Acordo Próprio de PLR Matriz 2013 utiliza
indicadores que tratam de matérias que independem da atuação do empregado, como:
percentual médio do comparativo das despesas administrativas em relação
aos prêmios de todos os ramos – despesa administrativa;
percentual médio do comparativo de sinistros em relação aos prêmios de
todos os ramos – sinistralidade;
percentual médio do comparativo das reclamações dos segurados em relação
à quantidade total de segurados – avaliação do segurado; e
índice médio em pesquisa de satisfação dos serviços prestados pelas áreas
aos corretores - avaliação do corretor.

Pelo referido Acordo, o cálculo da PLR é feito a partir da apuração de metas,
sobre as quais são atribuídos pesos, para definição do lucro líquido a ser distribuído. A
Auditoria verificou que os referidos pesos, que são atribuídos às metas/indicadores, não
constam do Acordo. Verificou ainda que, no documento "Apresentação das metas
Portonet 2013" não consta data que comprove quando se deu a comunicação de tais
informações aos empregados.

Além disso, verificou que, após ser calculado o valor total a ser distribuído, cada
colaborador recebe a sua parcela de PLR de acordo com um fator multiplicador de
salários sobre o valor da competência 12/2013, concluindo que:
4.42 Percebe-se claramente, portanto, que o Acordo Próprio de PLR da Matriz
AC 2013 não estabelece os objetivos e metas (individuais, de área e/ou globais,
por exemplo) a serem atingidos, nem seus mecanismos de aferição e os critérios
utilizados numa avaliação do desempenho. O instrumento de negociação somente
traz os indicadores a serem utilizados e estabelece uma sistemática para o
cálculo da PLR, mas não traça o conteúdo das metas, sua forma de aferição e os
critérios em que serão baseados, uma vez que o resultado (fator multiplicador)
será sempre idêntico para todos os empregados. Ou seja, o cálculo nem
individualizado é, visto que aquele empregado que muito se esforçou em prol das
atividades da empresa fará jus ao mesmo fator multiplicador daquele que quase
nada fez nesse mesmo sentido.
4.43 Ressaltamos ainda que os itens 4.9 e 4.10 do acordo em apreço asseguram o
pagamento do valor mínimo de PLR estabelecido pela Convenção Coletiva de
Trabalho sobre Participação nos Lucros ou Resultados – CCT, ou seja, é
garantida uma parcela fixa mínima de participação sem nenhuma relação com
metas ou objetivos. Dessa forma, o empregado jamais deixa de receber um valor
referente à PLR, ainda que a empresa tenha prejuízo ou não tenha
disponibilidade financeira, comprovando, assim, não haver qualquer vínculo
entre o valor ganho a título de PLR e os lucros ou resultados da sociedade, o que,
como anteriormente dito, torna tal verba uma gratificação, bonificação, prêmio,
ou qualquer outro título que se queira dar, menos Participação nos Lucros ou
Resultados.

Sobre o Acordo Próprio de PLR das Sucursais e Regionais 2013, a auditoria
afirma:
4.45 Novamente aqui não houve o estabelecimento de regras claras e objetivas,
mecanismos de aferição e critérios de avaliação. O acordo se resume a
Fl. 7962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

estabelecer que cada filial pagará, a título de PLR, 5% do seu lucro líquido e que
esse pool será distribuído entre os empregados da sucursal de acordo com o
salário de cada colaborador.

Sobre os diversos Acordos de Participação nos Resultados 2013, a auditoria
explicita o que vem abaixo:
4.46.1 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados dos Instrutores de
Canais Eletrônicos AC 2013 determina que o pagamento da participação
ocorrerá de acordo com a apuração das metas estabelecidas anualmente
conforme o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo. Tal quadro
anuncia os indicadores a serem utilizados, quais sejam: Produtividade,
Qualidade e Projeto.
4.46.2 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área Comercial AC
2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá de acordo com a
apuração das metas estabelecidas anualmente de acordo com o “Quadro de
Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo. Entretanto, no citado “Quadro de
Metas” nota-se apenas que 100% das metas serão de “Indicadores Específicos”.
Dessa forma, não são apresentados no acordo os indicadores e/ou as metas que
deverão ser cumpridas para o recebimento da participação, nem os pesos,
mecanismos de aferição e critérios de avaliação a serem utilizados no cálculo da
PLR.
4.46.3 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Gestão de
Contratos e Governança de Compras AC 2013 determina que o pagamento da
participação ocorrerá por departamento (Ativo Fixo, Centro de Distribuição,
Gestão Corporativa de Contratos e Logística Reversa) e segundo a apuração das
metas estabelecidas anualmente conforme o “Quadro de Metas” apontado pelo
item 6.1 do acordo. Observa-se pelo quadro que os indicadores a serem utilizados
serão: Qualidade, Prazo, Produtividade e Lucro Líquido.
4.46.4 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Compras
AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por departamento
(Apoio à Gerência e Compras), em concordância com a apuração das metas
estabelecidas anualmente, consoante o “Quadro de Metas” apontado pelo item
6.1 do acordo. Constatamos pelo quadro que os indicadores a serem utilizados
serão: Qualidade, Prazo e Lucro Líquido.
4.46.5 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Diretoria de
Atendimento AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por
departamento e de acordo com a apuração das metas estabelecidas, conforme o
“Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo. Verifica-se pelo quadro
que os indicadores a serem utilizados serão: Absenteísmo, Qualidade, Abandono,
Projetos, Qualidade e Lucro Líquido. As metas devem ser atingidas mensalmente
e para o cálculo da PLR serão aplicados pesos e critérios sobre os resultados
para a definição do percentual a ser aplicado no salário nominal do empregado.
4.46.6 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Superintendência
Operacional AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por
departamento, segundo a apuração das metas estabelecidas anualmente, em
conformidade com o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo.
Percebemos pelo quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Qualidade,
Prazo, Custo, Produtividade, Projeto e Lucro Líquido. Ademais, para o cálculo
da PLR serão aplicados pesos e critérios sobre os resultados para a definição do
percentual a ser aplicado no salário nominal do empregado.
4.46.7 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Diretoria de
Informática AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por
departamento e em concordância com a apuração das metas estabelecidas
anualmente, consoante o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo.
Vemos pelo quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Custo, Prazo,
Abandono, Produtividade, Resolubilidade, Qualidade, Projeto e Lucro Líquido.
Não são apresentados no acordo, no entanto, as metas que deverão ser
cumpridas, bem como os pesos, mecanismos de aferição e critérios de avaliação a
serem utilizados no cálculo da PLR.
4.46.8 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área Jurídica AC
2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por departamento e
de acordo com a apuração das metas estabelecidas anualmente, segundo o
“Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo. Nota-se pelo quadro que
os indicadores a serem utilizados serão: Custo, Prazo, Produtividade, DA,
Valores Economizados, Valores Ressarcidos, Projetos e Lucro Líquido.
Fl. 7963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

4.46.9 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Manutenção
Predial AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por
departamento e em concordância com a apuração das metas estabelecidas
anualmente, conforme o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo.
Entrevemos pelo quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Custo,
Produtividade, Prazo, Qualidade, Projetos e Lucro Líquido.
4.46.10 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados dos Empregados com
Nível de Liderança, Consultores e Especialistas AC 2013 determina que o
pagamento da participação ocorrerá por departamento (Negócios e
Corporativos) e em conformidade com a apuração das metas estabelecidas
anualmente, consoante o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo.
Observa-se pelo quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Despesa
Administrativa, Indicadores e Projetos Específicos, Gestão de Pessoas, Lucro
Líquido e 7 Competências. Não são apresentados no acordo, no entanto, as metas
que deverão ser cumpridas, bem como os pesos, mecanismos de aferição e
critérios de avaliação a serem utilizados no cálculo da PLR. O próprio acordo
demonstra essa omissão ao detalhar em seu item 5.8 que “Para a avaliação dos
projetos é necessário detalhar no programa individual quais são as metas que
deverão ser atingidas no ponto mínimo e no alvo de forma clara e mensurável.”
4.46.11 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Obras e
Projetos Prediais AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá
por departamento e de acordo com a apuração das metas estabelecidas
anualmente, segundo o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo.
Avistamos pelo quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Orçamento,
Prazo, Produtividade, Qualidade, Projetos e Lucro Líquido.
4.46.12 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área Porto Aluguel
AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por departamento
e em concordância com a apuração das metas estabelecidas anualmente,
conforme o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo. Nota-se pelo
quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Prazo, Qualidade,
Abandono, Projetos, Resolubilidade, Produtividade e Lucro Líquido. Não são
apresentados no acordo, no entanto, as metas que deverão ser cumpridas, bem
como os pesos, mecanismos de aferição e critérios de avaliação a serem
utilizados no cálculo da PLR.
4.46.13 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Prevenção
a Fraudes e Sindicância AC 2013 determina que o pagamento da participação
ocorrerá por departamento e em conformidade com a apuração das metas
estabelecidas anualmente, consoante o “Quadro de Metas” apontado pelo item
6.1 do acordo. Vemos pelo quadro que os indicadores a serem utilizados serão:
Abandono, Prazo, Produtividade, Projetos e Lucro Líquido.
4.46.14 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Processos
e Projetos Corporativos AC 2013 determina que o pagamento da participação
ocorrerá por departamento e de acordo com a apuração das metas estabelecidas
anualmente, segundo o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo.
Observamos pelo quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Qualidade,
Prazo, Custo, Projeto e Lucro Líquido.
4.46.15 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Produto
Auto AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por
departamento e em concordância com a apuração das metas estabelecidas
anualmente, conforme o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo.
Contatamos pelo quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Prêmio,
Abandono, Sinistralidade, Produtividade, Treinamento, Índice Combinado e
Lucro Líquido.
4.46.16 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área do Projeto
Quantum AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por
departamento e em conformidade com a apuração das metas estabelecidas
anualmente, consoante o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo.
Distingue-se pelo quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Despesa
Administrativa, Prazo, Qualidade, Projetos e Lucro Líquido.
4.46.17 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Ramos
Elementares AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por
departamento e de acordo com a apuração das metas estabelecidas anualmente,
segundo o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo. Divisamos pelo
Fl. 7964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Produtividade,
Resolubilidade, Prazo, Qualidade, Custo, Performance, Projetos e Lucro Líquido.
4.46.18 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Ouvidoria
AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por departamento
e em concordância com a apuração das metas estabelecidas anualmente,
conforme o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo. Entrevemos
pelo quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Qualidade, Prazo,
Produtividade e Lucro Líquido.
4.46.19 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Salvados
AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por departamento
e em conformidade com a apuração das metas estabelecidas anualmente,
consoante o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo. Nota-se pelo
quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Produtividade, Prazo,
Projetos e Lucro Líquido. As metas devem ser atingidas mensalmente e para o
cálculo da PLR serão aplicados pesos e critérios sobre os resultados para a
definição do percentual a ser aplicado no salário nominal do empregado.
4.46.20 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Segurança
Corporativa AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por
departamento e de acordo com a apuração das metas estabelecidas anualmente,
segundo o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo. Vemos pelo
quadro que os indicadores a serem utilizados serão: Redução Despesa
Operacional, Treinamentos, Qualidade, Prazo, Produtividade e Lucro Líquido.
4.46.21 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de Sinistros
Ramos Elementares AC 2013 determina que o pagamento da participação
ocorrerá por departamento e em concordância com a apuração das metas
estabelecidas anualmente, conforme o “Quadro de Metas” apontado pelo item
6.1 do acordo. Divisamos pelo quadro que os indicadores a serem utilizados
serão: Ressarcimento, Sinistralidade, Abandono, Qualidade, Produtividade,
Lucro Líquido, Prazo e Projeto.
4.46.22 O Acordo Próprio de Participação nos Resultados da Área de
Transportes AC 2013 determina que o pagamento da participação ocorrerá por
departamento e em conformidade com a apuração das metas estabelecidas
anualmente, consoante o “Quadro de Metas” apontado pelo item 6.1 do acordo.
Observa-se pelo quadro que os indicadores a serem utilizados serão:
Produtividade, Cancelamento, Prêmio Líquido, Projetos, Sinistralidade e Lucro
Líquido.
4.47 Fácil notar que em nenhum dos Acordos de Participação nos Resultados AC
2013 são apresentadas as metas que deverão ser cumpridas, bem como os pesos,
mecanismos de aferição e critérios de avaliação a serem utilizados no cálculo da
PLR.

Sobre os Acordos de Participação nos Lucros da Matriz 2014 e 2015, a Auditoria
afirma que esses preveem uma sistemática segundo a qual o pagamento da PLR se dá de
acordo com a apuração de metas estabelecidas anualmente, conforme quadro
apresentado em seus itens 4.1, o qual apresenta pesos para quatro "Blocos" -
Institucional, Negócio, Individual e Competências, de forma que cada beneficiário
apresentará um resultado, de acordo com o seu "Grupo", o que resulta em um
"Multiplicador salarial" a ser pago a título de PLR.

O contribuinte foi intimado a esclarecer a definição dos "Grupos" e, para tanto,
afirmou que "os grupos da PLR são compostos pelo agrupamento das grades salariais
dos cargos existentes na estrutura, conforme abaixo: Grupo I: júnior (grade salarial: 3 –
8); Grupo II: pleno (grade salarial: 9 – 11); Grupo III: sênior (grade salarial: 12 – 16);
Grupo IV: coordenador/especialista; Grupo V: gerentes; Grupo VI: superintendente."

A auditoria concluiu, por conseguinte, que nestes Acordos de PLR não há
definição dos "Blocos" e "Grupos" a que eles se referem no item 4.1, não sendo
apresentados os beneficiários enquadrados em cada um deles. Além disso, não foram
indicadas as metas ou objetivos a serem alcançados, os mecanismos de aferição nem os
critérios para sua avaliação.

O Relatório Fiscal aponta ainda que o item 1.57 dos Acordos de PLR em
comento estabelece que, para os empregados transferidos ou promovidos a partir de
outubro do mesmo ano seria aplicada a "regra interna" para pagamento de PLR. No
entanto, não há qualquer definição acerca dessa "regra interna" nos instrumentos de
negociação.
Fl. 7965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

A Auditoria conclui então o seguinte, neste ponto:
4.58 Diante do exposto, constata-se que os Acordos de PLR da Matriz AC 2014 e
AC 2015 não encerram em seu bojo:
(a) a composição da divisão dos empregados por “Grupos” conforme
apresentado no quadro do item 4.1;
(b) a definição dos “Blocos” para os quais serão estipuladas metas a serem
atingidas para o recebimento da participação;
(c) a fixação das metas/objetivos a serem cumpridos em cada um dos “Blocos” e
que deverão ser atingidas para o pagamento da PLR;
(d) a delimitação dos mecanismos de aferição das metas/objetivos que serão
estipulados posteriormente;
(e) a designação dos critérios que serão utilizados para a aferição do atingimento
das metas/objetivos que serão estipulados posteriormente;
(f) o sistema utilizado para o pagamento da participação no caso dos
funcionários transferidos e/ou promovidos a partir do mês de outubro, a chamada
“regra interna”.
4.59 É possível constatar que os acordos em discussão não apontam quais são as
metas/objetivos a serem alcançadas (individualmente, por área e/ou globalmente)
para que os empregados possam fazer jus ao benefício. São somente citadas a
existência de “grupos”, “blocos” e metas/objetivos que serão fixados a
posteriori, fora dos instrumentos de negociação, sem que os empregados possam,
dessa forma, conhecer previamente os objetivos que deverão alcançar para fazer
jus ao recebimento da participação, seus mecanismos de aferição e critérios de
avaliação.

Em seguida, o Relatório Fiscal discorre sobre o Roteiro para Equipes – Novo
Programa de Participação nos Lucros e Resultados (AC 2014):
4.60.1 Tal roteiro nos informa, em sua Ficha n.o 3, que os “Objetivos
Institucionais” (chamado de Bloco Institucional no corpo do Acordo de PLR)
para 2014 são formados por: (a) 10% do Lucro Líquido da Porto Seguro, e (b)
10% Índice de DA. Lembramos que tais “Objetivos Institucionais” não são
estipulados no corpo do Acordo de Participação nos Lucros da Matriz AC 2014.
4.60.2 Essa mesma ficha do citado roteiro apresenta ainda as “Competências”
que serão avaliadas no processo de cálculo da PLR, sendo elas: “Foco no
Cliente”, “Foco no Resultado”, “Capacidade Crítica”, “Visão Sistêmica”,
“Negociação”, “Desprendimento”, “Sensibilidade Humana”, “Ponderação”,
“Inovação e Realização”, e “Intuição”. Ora, da mesma forma que os “Objetivos
Institucionais” analisados no item precedente, as “Competências” introduzidas
pelo roteiro em apreço não foram estabelecidas no Acordo de PLR da Matriz AC
2014, além de serem de caráter claramente subjetivo.

O Relatório Fiscal discorre ainda sobre a cartilha Gestão de Desempenho –
Manual Eletrônico da Equipe, afirmando que, além de possuírem um caráter subjetivo,
as Competências apresentadas no documento não foram previamente convencionadas
pelas partes no Acordo de PLR:
4.63 Percebe-se nitidamente que os indicadores acima apresentados são
primordiais na determinação do valor de PLR a ser distribuído a cada
empregado. No entanto, em nenhum momento são apresentados nos acordos de
PLR: as metas a serem atingidas (institucionais, por negócio/área, individuais e
competências), as regras que permeiam as avaliações individuais que serão
utilizadas no cálculo da participação, os mecanismos de aferição dos objetivos
contratados, os parâmetros e critérios utilizados na avaliação dos funcionários
ou os modelos básicos das avaliações individuais. São apenas mencionadas a
existência de metas e de sistemas de avaliação, sem que estes integrem os acordos
firmados, inviabilizando, dessa forma, o conhecimento prévio do esforço que o
empregado deverá despender para receber a participação, em total confronto
com as determinações legais.

Quanto aos Acordos Próprios de PLR das Sucursais 2014 e 2015, a auditoria
afirma que as determinações neles contidas são bastante parecidas àquelas do Acordo
Próprio da Matriz AC 2014 e 2015, pelo que para esses também valem as mesmas
conclusões já expostas, além das seguintes:
4.68 Novamente aqui não houve o estabelecimento de regras claras e objetivas,
mecanismos de aferição e critérios de avaliação. O acordo se resume a
estabelecer que cada filial pagará aos gerentes/responsáveis por sucursal, a
título de PLR, uma porcentagem (igualmente não estabelecida no acordo) sobre o
Fl. 7966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

lucro líquido da sucursal. Ademais, o instrumento de negociação não estabelece
igualmente o percentual que será utilizado por filial, restringindo-se apenas a
prever que o mesmo dependerá do crescimento e maturidade dos negócios de
cada localidade. Em suma os acordos ora questionados não trazem em seu bojo
as informações necessárias para que o empregado conheça os objetivos a serem
atingidos, os critérios de avaliação e os mecanismos de aferição que
possibilitaram o recebimento do benefício.
4.69 Isto posto, para todos os Acordos de PLR apresentados anteriormente,
verifica-se que seus instrumentos de negociação não estabelecem em momento
algum os objetivos que deverão ser atingidos para que o empregado se torne
beneficiário da participação. Fala-se sim reiteradamente em cumprimento de
metas e em avaliação de desempenho, mas não se apresenta em nenhum momento
as regras que permeiam esses conceitos, sendo impossível de se conhecer qual o
esforço que será necessário o empregado empreender para receber a verba aqui
estipulada, bem como a forma como será avaliado para tanto.
4.71 Diante do exposto, não há como se falar em regras claras e objetivas, ou
seja, de metas pré-estabelecidas pelos acordos que regulam o pagamento da
Participação nos Lucros no caso presente, afrontando de modo viral a legislação
sobre a matéria, a qual especifica claramente que as metas devem fazer parte de
instrumentos de negociação, entre empregados e empresa, celebrados
previamente e com a participação de um representante do sindicato da categoria,
as quais visem incentivar a produtividade!!
4.72 A legislação específica estabelece que a PLR será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante comissão escolhida pelas partes e
integrada por representante do sindicato ou por convenção/acordo coletivo, ou
seja, não é possível que metas sejam definidas a posteriori ou que, devido a fatos
supervenientes, valores, critérios e formas de distribuir a participação sejam
posteriormente regulamentados fora do instrumento original de negociação entre
as partes e sem a participação sindical.

Sobre as Avaliações de Desempenho que deram origem aos pagamentos de PLR
realizados em 2014 e 2015, o Relatório Fiscal afirma que a empresa exibiu algumas
Avaliações do Sistema de Gerenciamento de Desempenho para os anos-base 2013 e
2014, conforme amostragem proposta pela auditoria fiscal, cuja análise segue abaixo:
4.74 Iniciemos pela descrição dessas avaliações, chamadas de Contratos de
Desempenho. Tais impressos exibem o logotipo da Porto Seguro em seu
cabeçalho, bem como o período ao qual se referem (AC 2013 ou AC 2014) e o
nome do empregado avaliado.
4.75 Verificou-se, durante a auditoria, a existência de diferentes Contratos de
Desempenho, conforme os seguintes “grupos”: (i) Equipes; (ii) Competências
Liderança; (iii) Área Corporativa; (iv) Área Negócios – Liderança; (v) Sucursal
Equipes; (vi) Diretores Comerciais e Regionais / Gerentes de Sucursais /
Superintendentes Comerciais / Superintendentes de Obras Projetos Proc Supr;
(viii) Gerentes; e (ix) Coordenadores / Especialistas.
...
4.78 Os Contratos de Desempenho do “grupo” Equipes AC 2013 são
estruturados em 3 seções: Informações do Funcionário; Competências e
Objetivos x Competências. (...)
4.79 Os Contratos de Desempenho do “grupo” Competências Liderança AC 2013
são estruturados em 4 seções: Informações do Funcionário; Introdução,
Competências e Objetivos x Competências. (...) 4.80 Os Contratos de
Desempenho do “grupo” Área Corporativa AC 2013 são estruturados em 6
seções: Informações do Funcionário; Introdução, Objetivos Corporativos,
Objetivos Individuais, Competências e Objetivos x Competências.(...)
4.81 Os Contratos de Desempenho dos “grupos” Área Corporativa - Liderança e
Área Negócios – Liderança AC 2013 são estruturados em 7 seções: Informações
do Funcionário; Introdução, Objetivos Corporativos, Objetivos Individuais,
Gestão de Pessoas, Competências e Objetivos x Competências. (...)
4.82 Os Contratos de Desempenho dos “grupos” Equipe e Sucursal - Equipe AC
2014 são estruturados em 8 seções: Informações do Funcionário; Introdução,
Objetivos Individuais, Competências, Competências – Avaliação Parcial,
Competências – Avaliação Final, Resumo e Objetivos x Competências. (...)
4.83 Os Contratos de Desempenho do “grupo” Diretores Comerciais e Regionais
/ Gerentes de Sucursais / Superintendentes Comerciais / Superintendentes de
Obras Projetos Proc Supr AC 2014 são estruturados em 6 seções: Informações do
Fl. 7967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Funcionário; Introdução, Competências – Avaliação Parcial, Competências –
Avaliação Final, Resumo e Objetivos x Competências (...)
4.84 Os Contratos de Desempenho dos “grupos” Gerentes e Coordenadores /
Especialistas AC 2014 são estruturados em 8 seções: Informações do
Funcionário; Introdução, Objetivos Individuais, Competências, Competências –
Avaliação Parcial, Competências – Avaliação Final, Resumo e Objetivos x
Competências. (...)
4.85 Inicialmente apontamos que a utilização de diferentes “grupos” de
colaboradores para o pagamento da participação, relativa ao ano calendário de
2013, consoante os Contratos de Desempenho analisados, nos “grupos”:
Equipes, Competências Liderança, Área Corporativa, Área Corporativa –
Liderança e Área Negócios – Liderança, não consta do Acordos de PLR AC 2013.
4.86 Salientamos, em continuação, que nas avaliações analisadas em que se
observa a existência de Objetivos Corporativos/Institucionais, estes não são
explicados, apontando-se somente que os resultados serão dados pela área de
Recursos Humanos. Lembramos que, de acordo com o Roteiro para Equipes –
Novo Programa de Participação nos Lucros e Resultados (exercício 2014), os
Objetivos Institucionais para o ano calendário de 2014 são: 10% do Lucro
Líquido da Porto Seguro e 10% do Índice de DA, sendo que tais objetivos não
constam do Acordo de PLR AC 2014. (...)
4.90 Em suma, através das descrições das Avaliações de Desempenho utilizadas
pelo contribuinte para o pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados,
observa-se claramente que os Objetivos Corporativos, Objetivos Individuais,
Objetivos de Gestão de Pessoas e Competências constantes de tais avaliações
(Contratos de Desempenho), apresentadas durante a auditoria, assim como seus
respectivos pesos, mecanismos de apuração e critérios de avaliação, não foram
instituídos previamente através dos instrumentos de negociação da PLR, mas sim
somente a posteriori por intermédio de sistemas internos do contribuinte, sem
negociação entre as partes e sem a participação de um representante do sindicato
como legalmente estipulado.
4.91 Nos citados Contratos de Desempenho AC 2013 não foram encontradas
quaisquer referências aos indicadores constantes do Acordo Próprio de PLR da
Matriz AC 2013 (% Despesa Administrativa, % Sinistralidade, % Avaliação
Segurado e % Avaliação Corretor), tendo sido utilizados como parâmetros para o
pagamento da participação: Objetivos Corporativos, Objetivos Individuais,
Objetivos de Gestão de Pessoas e Competências, os quais não foram
estabelecidos previamente pelo Acordo de PLR em tela.
4.92 Por sua vez, nos Contratos de Desempenho AC 2014, no lugar da utilização
dos “blocos” determinados pelo Acordo Próprio de PLR da Matriz AC 2014
(blocos: institucional, negócio, individual e competências), foram empregues, na
sistemática de cálculo da participação, Objetivos Individuais e Competências,
identicamente
não
convencionados
previamente
pelos
instrumentos
de
negociação da PLR.
4.93 Ademais, não constam talqualmente dos Acordos de PLR ora tratados a
previsão de Autoavaliação no processo utilizado para o pagamento da
participação, nem a existência de diferentes Contratos de Desempenho
(avaliações) de acordo com os “grupos” de empregados, que como vimos acima
foram ambos empregados pelo contribuinte em sua sistemática de avaliação,
cálculo e pagamento da PLR a seus colaboradores.
4.94 Destacamos ainda que pela documentação acima descrita não foi possível
comprovar as datas de fixação e de conhecimento das metas ou objetivos por
parte dos beneficiários da PLR. Além disso, não houve a confirmação da data de
conhecimento do resultado da avaliação pelo avaliado. Não constam, igualmente,
o cálculo da PLR, nem o valor da PLR a ser recebida. Não foram encontradas
outrossim as assinaturas do avaliado e do avaliador.
4.95 Ora, sabemos que a legislação específica estabelece que a PLR será objeto
de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão escolhida
pelas partes e integrada por representante do sindicato ou por convenção/acordo
coletivo, ou seja, não é possível que metas sejam definidas a posteriori, entre
empregado e gestor, fora do instrumento original de negociação entre as partes e
sem a participação sindical.
...
4.97 Salienta-se, em continuação, que nem nos Acordos de PLR, nem nas
Avalições do Sistema de Gerenciamento de Desempenho apresentados, não são
Fl. 7968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

apontados os mecanismos de aferição nem os critérios de avaliação das metas a
serem atingidas pelos empregados para o recebimento da participação.

A auditoria destaca então o entendimento do CARF sobre o estabelecimento de
regras claras e objetivas nos acordos de PLR, nos julgados que cita. E continua o
Relatório Fiscal, afirmando que os objetivos e metas apontados nas Avaliações de
Desempenho constituem encargos regulares dos empregados, rotineiros e ordinários,
sendo mesmo alguns de caráter subjetivo, como abaixo:
Estruturar a área de Relações Trabalhistas e Sindicais;
Monitoramento e gestão de recursos;
Estruturar e manter a estratégia de relacionamento com os diferentes
sindicatos;
Promover encontros periódicos com toda a equipe full-time e part-time com
objetivo de: integrar, criar sinergia, legitimar competências essenciais, papéis e
responsabilidades; ampliar a visão sistêmica; comunicar sem intermediação;
debater temas relevantes ao programa;
Identificar e desenvolver o sucessor para o cargo de coordenação e/ou
Senior/Analista de Teleatendimento;
Volume total de ligações recebidas em toda a central (Apólice,
Endosso/Cotação, Sinistro, Banco, Chat / Sup. Portal, SAC) no ano;
Oferece soluções e serviços de acordo com o perfil do cliente;
Atuar e colaborar coletivamente para que o programa POMAR fique dentro
dos prazos estabelecidos no baseline após orçamentação da Informática;
(...)
4.106 Diante do exposto até o momento, não encontramos nos Acordos de PLR
ora tratados a fixação das regras claras e objetivas, isto é, dos objetivos a serem
atingidos pelos empregados para a percepção do benefício, nem a fixação dos
mecanismos de aferição e critérios de avaliação do cumprimento destes. A única
referência que se faz a tais objetivos, ainda que somente das metas individuais e
sem a comprovação da data de conhecimento destas pelos empregados, encontra-
se nas Avaliações do Sistema de Gerenciamento de Desempenho e Extratos de
Metas, com metas definidas sem a participação de um representante sindical,
sendo que tais objetivos, ainda, restam adstritos a encargos habituais dos
trabalhadores, ou seja, sem que haja a recompensa dos colaboradores pela
superação e performance aplicada na busca dos resultados organizacionais.
4.107 Patente que o direito ao recebimento da verba em questão dependia, tão
somente, do empenho ordinário, usual e cotidiano do empregado, decorrente
diretamente do contrato de trabalho comum, inexistindo no acordo de PLR
qualquer viés de incentivo à produtividade que justificasse a Participação dos
Empregados nos Lucros ou Resultados da empresa, nas circunstâncias
encantadoras da Lei n.o 10.101/00.
4.108 Resta manifesto que o sistema acima descrito, e empregado pela empresa
no pagamento da PLR, nada mais é do que uma avaliação que servirá de
mecanismo gerencial e como referência para o pagamento de remuneração
variável em geral. Estamos diante, portanto, de um sistema de avaliação para
pagamento de remuneração variável e não de um conjunto de regras
estabelecidas de acordo com a legislação específica para a PLR.

Mais decisões do CARF são apresentadas pela auditoria acerca do tema acima. E
continua o Relatório Fiscal, destacando da subjetividade de alguns critérios utilizados
nos Contratos de Desempenho, conforme abaixo:
4.112 Observa-se inicialmente que, nas descrições dos diferentes tipos de
Contrato de Desempenho feitas anteriormente, os objetivos “Competências”
consistem em:
Capacidade Crítica - Ser duro sem perder a ternura, agindo
pedagogicamente nas situações que o irritam; (...)
Desprendimento - Expressar-se e agir sobre situações e fatos através de um
pensamento claro e desapaixonado; (...)
Foco em/nos Resultado(s) - Não sacrificar o longo prazo em função do curto;
(...)
Foco no Cliente - Se colocar no lugar dos clientes (interno e externo),
olhando as ações a partir da perspectiva deste, sem esquecer os objetivos
empresariais; (...)
Inovação e Realização - Buscar continuamente alternativas e ideias que se
destaquem e nos diferencie da concorrência; (...)
Intuição (...)
Fl. 7969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Negociação (...)
Ponderação (...)
Sensibilidade Humana (...)
Visão Sistemática (...)
Empreendedorismo (...)
Foco nas relações (...)
Tomada de decisão (...)

Algumas das competências citadas também integram os documentos Roteiro
para Equipes – Novo Programa de Participação nos Lucros e Resultados (exercício
2014) e Gestão de Desempenho – Manual Eletrônico da Equipe.

De acordo com a auditoria, nos comentários dos Contratos de Desempenho
apresentados, podem ser inferidos critérios de avaliação manifestamente subjetivos e
pouco claros, como os seguintes:
Não ser complacente com o pensamento em comum, buscando alternativas e
tirando conclusões a partir das observações dos fatos, de forma objetiva, sem se
“trancar” em seu ponto de vista;
Acredito que a felicidade está na jornada, e que pessoas felizes produzem
mais e melhor;
Continuar dando ouvidos à “voz” interior;
...

Sobre a subjetividade de critérios, a Auditoria cita doutrina e decisões do CARF
e conclui:
4.117 Indiscutível que a escolha de critérios subjetivos aplicados na
determinação do cumprimento das metas, impossíveis de aferição a posteriori por
critérios objetivos, conforme preconiza o § 1.o, do art. 2.o da Lei n.o 10.101/00,
igualmente descaracteriza a natureza não remuneratória das verbas pagas a
título de Participação nos Lucros ou Resultados. Ora, o quantum a ser distribuído
a cada empregado deve comportar a possibilidade de aferição objetiva, sem
depender de critérios subjetivos de avaliação. (...)
...
4.132 Isto posto, verifica-se que o contribuinte remunerou seus empregados a
título de Participação nos Lucros e Resultados em desacordo com a lei específica,
posto que os acordos utilizados não incentivam a produtividade, vez que não
preveem de forma completa as regras claras e objetivas para o pagamento da
participação, as metas a serem atingidas pelos beneficiários, nem seus
mecanismos de aferição e critérios objetivos de avaliação, além de estabelecerem
a existência de uma parcela mínima obrigatória de PLR sem relação com
qualquer plano de metas. Os objetivos são definidos em sistema interno, entre os
empregados e seus gestores, sem a participação do representante sindical, sem
reproduzir metas previamente estabelecidas no corpo dos Acordos de PLR, e
sendo, em geral, compostos de encargos regulares decorrentes dos contratos de
trabalho, não contendo a especificação de qualquer fim extraordinário a exigir o
esforço adicional dos trabalhadores, sendo ainda de caráter subjetivo em alguns
casos. Ademais, não são apresentados os mecanismos de aferição das metas
acordadas e os critérios de avaliação.

Por fim, a auditoria analisa alguns problemas gerais envolvendo todos os
instrumentos de negociação que deram origem à PLR: Acordos Próprios e Convenções
Coletivas sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados.

O primeiro deles é a data de formalização dos instrumentos coletivos, para
verificação da existência de negociação prévia dos direitos substantivos e das regras
adjetivas acordadas para o pagamento da PLR:
4.135 Primeiramente merece atenção a celebração dos instrumentos de
negociação. Observa-se que os Acordos Próprios e as Convenções Coletivas de
PLR foram todos assinados retroativamente ao início de seus anos base e um dos
pontos importantes a ser tratado aqui é exatamente o da vigência de tais acordos,
haja vista que o dispositivo legal determina que a participação será objeto de
negociação prévia e que suas regras serão previstas no instrumento decorrente
dessa negociação.
...
4.139 Assim, cada um dos instrumentos de negociação deve ser prévio, isto é,
deve ser elaborado antes do início do período a que se referem os lucros ou
resultados, uma vez que é relativo exatamente a esse período pactuado.
4.140 No caso em questão, constatou-se durante a auditoria que:
Fl. 7970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

- o Acordo Próprio de PLR da Matriz AC 2013 foi celebrado em 26 de agosto de
2013;
- o Acordo Próprio de PLR da Matriz AC 2014 foi celebrado em 01 de março de
2014;
- o Acordo Próprio de PLR da Matriz AC 2015 foi celebrado em 14 de abril de
2015;
- o Acordo Próprio de PLR das Sucursais AC 2013 foi celebrado em 26 de agosto
de 2013;
- o Acordo Próprio de PLR das Sucursais AC 2014 foi celebrado em 25 de junho
de 2014;
- o Acordo Próprio de PLR das Sucursais AC 2015 foi celebrado em 14 de abril
de 2015;
- os Acordos Próprios de PPR AC 2013, para diversas áreas, foram celebrados
todos em 15 de julho de 2013, salvo as duas exceções a seguir;
- o Acordo Próprio de PPR para os empregados com nível de Liderança,
Consultores e Especialistas AC 2013 foi celebrado em 13 de maio de 2013;
- o Acordo Próprio de PPR para os empregados da Área de Produto Auto AC
2013 foi celebrado em 15 de março de 2013;
- a Convenção Coletiva de PLR dos Securitários AC 2013 foi assinada em 30 de
janeiro de 2014;
- a Convenção Coletiva de PLR dos Securitários AC 2014 foi celebrada em 04 de
fevereiro de 2015; e
- a Convenção Coletiva de PLR dos Securitários AC 2015 foi assinada em 03 de
fevereiro de 2016.

A esse respeito, a Auditoria cita entendimento do Tribunal Superior do Trabalho
(TST) e decisões do CARF.

Em seguida, destaca que o contribuinte utiliza múltiplos instrumentos de
negociação de PLR e efetua o pagamento relativamente a todos eles, sem compensação
de valores. Argui que, de acordo com o entendimento do CARF, nas decisões que cita, o
pagamento de PLR com base em diversos acordos concomitantemente contrasta com os
preceitos da Lei no 10.101, de 2000, pelo que sobre a sua totalidade devem incidir as
contribuições previdenciárias.

A Auditoria destaca então que o pagamento de PLR não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado e que, da análise dos acordos
firmados, constata-se a existência de diferentes "castas" de empregados, que recebem
PLR em valores muito discrepantes.

Nesse sentido, afirma a existência de colaboradores que receberam valores de
PLR correspondentes a mais de 500% dos seus salários anuais, pelo que resta nítido o
caráter retributivo e a substituição salarial, sendo evidente que tais colaboradores não
exercem seu trabalho pelo salário que recebem, mas pelos valores exorbitantes que a
eles são concedidos a título de PLR.

Aduz não haver base legal que justifique uma distribuição tão desigual entre os
empregados, de forma que o valor da participação paga à grande maioria dos
trabalhadores da empresa possua montantes tão inferiores àqueles pagos a uma
pequeníssima parcela dos beneficiários. Cita julgados.

Resume o que foi verificado, da forma abaixo:
4.178 Em resumo, o pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados em
apreço não observou o conjunto das regras estabelecidas pela Lei n.o 10.101/00,
tendo sido verificado pela auditoria:
Ausência de Incentivo à Produtividade (garantia de parcela mínima fixa; não
pactuação prévia de metas, mecanismos de aferição e critérios de avaliação;
objetivos definidos a posteriori, fora do acordo, pelos próprios empregados e sem
a participação sindical, constituídos majoritariamente de objetivos de caráter
subjetivo e/ou encargos ordinários decorrentes do contrato de trabalho;
utilização de critérios de avaliação de caráter subjetivo; distribuição altamente
desigual entre beneficiários);
Ausência dos Requisitos para Celebração do Acordo Próprio (falta de
comprovação de efetiva eleição de comissão de empregados; falta de
comprovação da efetiva existência de negociações entre as partes com
participação do sindicato);
Ausência de Pactuação Prévia (retroatividade dos instrumentos de
negociação; não pactuação prévia e completa das metas, mecanismos de aferição
Fl. 7971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

e critérios de avaliação diretamente pelos acordos de participação; definição das
metas a posteriori, fora do acordo, pelos próprios empregados e sem
participação sindical);
Ausência de Regras Claras e Objetivas (não estipulação detalhada e
completa de metas, mecanismos de aferição e critérios de avaliação diretamente
pelos acordos de participação; definição das metas a posteriori, fora do acordo,
pelos próprios empregados e sem participação sindical; utilização de objetivos
rotineiros/ ordinários e/ou abstratos/subjetivos na definição de metas; presença
de critérios subjetivos de avaliação; utilização de instrumentos internos de
gerenciamento profissional como avaliações de desempenho; garantia de parcela
mínima fixa);
Substituição ou Complementação dos Salários (distribuição de participação
em valores relevantes em relação à remuneração dos trabalhadores, chegando
mesmo a sobrepujá-la); e
Pagamento por Múltiplos Instrumentos (utilização de diversos instrumentos
de negociação sem que haja compensação).

Os valores de PLR pagos aos empregados foram discriminados nos
Demonstrativos anexos ao Relatório Fiscal.
1.2. Da Participação nos Lucros dos Administradores

Conforme Relatório Fiscal, a Participação nos Lucros dos Administradores de
uma sociedade anônima está prevista na Lei n.o 6.404, de 1976, artigos 152, §§ 1.o e 2.o,
art. 189 e art. 190.

Pela legislação citada pela auditoria, apenas a PLR paga a empregados, de
acordo com a Lei n.o 10.101, de 2000, não integra o salário de contribuição, ao passo
que sobre os valores de Participação nos Lucros paga a administradores incidem as
contribuições previdenciárias, por falta de norma legal isentiva.

O Relatório Fiscal cópia trecho de decisão do CARF, referente a este mesmo
contribuinte, ora autuado (Acórdão 2402-006.526, de 10/08/2018):
Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter constitucional,
que diretores não empregados não estão sob o alcance do instituto regrado pelo
inciso XI do art. 7.o, norma de eficácia limitada que passou a adquirir seus
contornos mais definitivos com o advento da MP n.o 794/94.
Por sua vez, o art. 2.o da Lei n.o 10.101/00, que a partir de sua edição passou a
regrar a participação nos lucros e resultados constitucionalmente prevista,
restringe claramente, em consonância com o acima explicado, esse benefício
apenas aos empregados. Atente-se que a lei não faculta, como parecem entender
alguns, a negociação entre empresa e seus empregados, mas determina -"será" -
que ela seja realizada para que se possa falar em acordo sobre lucros ou
resultados.
(...) A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o empregado o
destinatário da norma, pois como defender que o diretor estatutário,
representante do poder de a empresa que subordina, poderia participar de
negociação sob as vestes simultâneas de empregador/empregado (trabalhador ou
empregado em sentido amplo, caso assim se admita)?
Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada por
representantes dos diretores estatutários/trabalhadores diretores também, por
suposto que fossem negociar PLR com os outros diretores estatutários, ou ainda,
com eles mesmos, só que aí assumindo os papéis de representantes dos
empregadores. Tudo isso, sob as vistas de um representante indicado pelo
sindicato, algo despiciendo na insólita situação criada.
(...) À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores não
empregados são segurados obrigatórios da previdência social, na categoria de
contribuintes individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do art. 195 da CF, c/c a
alínea "f" do inciso V do art. 12 da Lei n.o 8.212/91.
Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a remuneração
auferida durante o mês, sendo a contribuição a cargo da empresa calculada com
base no total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, forte nos
incisos III dos arts. 22 e 28 da Lei n.o 8.212/91, não lhes sendo aplicável o
benefício previsto na alínea "j" do § 9.o do art. 28 desse diploma, tendo em vista
ser a lei específica requerida nesse dispositivo a Lei n.o 10.101/00, a qual,
conforme explanado, não contempla trabalhadores não empregados.
Como fecho desse tópico, registro que a Lei n.o 6.404/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da tributação das
Fl. 7972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

contribuições previdenciárias em relação a remuneração dos segurados
contribuintes individuais por parte das empresas, e nem o poderia fazer, pois a
instituição e o regramento de contribuições para a seguridade social requer lei
ordinária específica, competência essa exercida pela União com a edição da Lei
n.o 8.212/91.
Essa lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas sobre a
forma de remuneração dos administradores das Sociedades por Ações, não
versando, assim, sobre a incidência das contribuições em comento.
(...) Prosseguindo, há de se registrar que os requisitos da habitualidade e não
eventualidade não se mostram indispensáveis a caracterizar a incidência da
contribuição no caso em tela, consoante se denota do artigo 22, III e 28, III da
Lei 8.212/91.

Outras decisões do CARF são citadas, no mesmo sentido.

Ainda de acordo com o Relatório Fiscal:
5.38 Conforme demonstrado anteriormente, a administração da sociedade em
questão compete à Diretoria. Entretanto, no caso em apreço, muito embora os
pagamentos das participações tenham sido realizados aos Administradores da
Sociedade e tenham sido registrados nas Folhas de Pagamento de forma
específica, eles aparecem na contabilidade do contribuinte juntamente com
pagamentos realizados a empregados.
...
5.40 Conforme explicado em detalhes precedentemente, a Lei n.o 6.404/76
determina que a administração da sociedade compete ao Conselho de
Administração e à Diretoria, ou somente à Diretoria, e os Estatutos Sociais do
contribuinte preveem que sua Administração seja feita pela Diretoria. Assim
sendo, os Diretores eleitos na forma dos Estatutos Sociais são considerados como
Administradores da Sociedade, não importando, para esse fim, a qualificação a
eles atribuída pelo contribuinte. Destarte, os pagamentos a eles efetuados a título
de Participação nos Lucros não estão sujeitos às disposições contidas na Lei n.o
10.101/00.

Os valores lançados foram identificados nas Folhas de Pagamento e na
contabilidade, onde estavam escriturados juntamente com os valores de PLR dos
empregados, e foram discriminados nos Demonstrativos anexados aos Autos de
Infração.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 28/12/2018 (e-fls.
1.510/1.586). Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme bem relatado na decisão vergastada (e-fls. 2.071/2.138), pelo que peço vênia para
reproduzir:

O contribuinte teve ciência das autuações em 29/11/2018, conforme Termo de
Encerramento de Procedimento Fiscal, fls. 1.495/1.497. Em 28/12/2018, foi solicitada a
juntada da impugnação de fls. 1.512/2.062, a qual vem abaixo relatada, em síntese.

Após arguir a tempestividade da defesa, o Impugnante apresenta um resumo dos
fatos, afirmando que a auditoria entendeu que a PLR paga aos empregados não atendeu
a todos os requisitos da Lei n.o 10.101, de 2000, no período auditado. Destaca também
que a PLR paga aos administradores foi lançada ao argumento de que a desoneração
previdenciária estaria adstrita aos valores pagos aos empregados, atendida a Lei n.o
8.212, de 1991. Requer, ao fim, a improcedência das autuações em razão dos
argumentos abaixo indicados:
1. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO SOBRE A PLR PAGA AOS
EMPREGADOS
1.1. Da Higidez da PLR amparada em CCT constituída de acordo com a
Legislação Própria
1.2. Da Possibilidade de pagamento de PLR com base em Instrumentos Distintos,
à luz da Lei n.o 10.101/00
Fl. 7973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

1.3. Higidez da PLR autuada sob o aspecto da Comissão Paritária de PLR nos
Planos de PL e PPR
1.4. Higidez da PLR autuada sob o aspecto da Data de Assinatura dos
Instrumentos de PLR
1.5. Higidez da PLR sob o aspecto da existência de Regras Claras e Objetivas
- Plano de PL Matriz 2013 e Plano de PL para Sucursais e Regionais 2013
- Planos de PPR 2013
- Plano de PLR Matriz 2014 e 2015, e Plano de PLR para Sucursais e
Regionais 2014 e 2015
1.6. A PLR autuada não foi utilizada como Substituição ou Complemento da
remuneração devida a empregados
1.7. Conclusão: a PLR autuada cumpre os Requisitos da Lei n.o 10.101/00
2. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO SOBRE A PLR PAGA AOS
ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES NÃO EMPREGADOS
2.1. Da Aplicabilidade da Lei n° 10.101/00 à Isenção Previdenciária sobre
Pagamentos de PLR a Administradores e/ou Diretores Não Empregados
2.2. Da Aplicabilidade da Lei n° 6.404/76 à Isenção Previdenciária sobre
Pagamentos de PLR a Administradores e/ou Diretores Não Empregados
- Da Ausência de Análise Fiscal acerca do Enquadramento na Lei n.o 6.404/76
dos Pagamentos de PLR Autuados
3. Subsidiariamente: Caso se Entenda pela Natureza Remuneratória da PLR
Autuada, a sua Não Habitualidade Afastaria a Incidência Previdenciária
Da PLR paga aos empregados

O Impugnante contesta então a autuação quanto aos pagamentos de PLR aos
empregados, afirmando que eles observaram o disposto na Lei n.o 10.101, de 2000,
conforme os itens abaixo:
a) A EXISTÊNCIA DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE NOS CCTS: A
previsão de pagamento de um valor fixo mínimo não viola a Lei n.o 10.101/00,
notadamente por ser devido quando o empregado integra o grupo de empregados
antes do início do ano base a que se refere o pagamento da PLR (ou no decorrer
deste) e/ou está em efetivo exercício ao término desse mesmo ano, contribuindo,
assim, com a produtividade da empresa;
b)
REGULARIDADE
DE
PAGAMENTO
DE
PLR
COM
BASE
EM
INSTRUMENTOS DISTINTOS não viola a Lei n.o 10.101/00, dado que legislação
prevê a adoção de um só instrumento ou uma só forma de negociação, pelo que o
pagamento de PLR com base em documentos distintos é plenamente possível,
sendo certo que a compensação a que alude o art. 3.o, § 3.o, da Lei n.o 10.101/00 é
uma faculdade e não um dever legal como faz crer a D. Fiscalização;
c) A LEGITIMIDADE DA COMISSÃO PARITÁRIA DE PLR: Não consta da Lei
n.o 10.101/00 forma prescrita de eleição e de anuência de empregados à
Comissão Paritária de PLR, sendo improcedente a acusação fiscal, seja porque a
pretensão fiscal carece de fundamentação legal, seja porque está comprovada a
higidez do Plano neste aspecto;
d) OS INSTRUMENTOS DE PLR AFIGURAM-SE HÍGIDOS QUANTO À DATA
DE ASSINATURA, notadamente pelo fato de que foram de fato negociados entre
as partes e os empregados tinham conhecimento das condições ao recebimento da
PLR durante todo o período de aferição, sendo certo que a assinatura apenas
denota aspecto formal da avença;
e) AS REGRAS DOS INSTRUMENTOS DE PLR SÃO CLARAS E OBJETIVAS,
cumprindo o disposto na Lei n.o 10.101/00, sendo que as alegações da
Fiscalização decorrem da convicção pessoal do I. Fiscal sobre o tema, a despeito
da legislação relevante;
f) A PLR NÃO FOI UTILIZADA COMO SUBSTITUIÇÃO OU COMPLEMENTO
DA REMUNERAÇÃO DEVIDA A EMPREGADOS: A discrepância entre o
salário-base e a PLR decorrem do estrito cumprimento dos acordos e não servem
de argumento, tampouco evidência, à descaracterização da PLR, sendo certo que
os valores pagos, ora autuados, respeitam os requisitos previstos na Lei n.o
10.101/00 e não contrariam o disposto no seu art. 3.o.

De forma mais detalhada, são apresentados os argumentos abaixo:
Da Higidez da PLR amparada em CCT constituída de acordo com a Legislação
Própria
Fl. 7974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

O Impugnante aduz ser incabível a acusação fiscal de alegadas inconsistências
nas CCT, à luz da Lei n.o 10.101, de 2000, dado que sequer foi parte na sua negociação,
embora seja compelido ao seu cumprimento.

Diz que a legislação específica (CLT, arts. 611, 613, 619 e 625) prescreve a
forma e o conteúdo mínimos de CCTs, bem como a coercitividade de suas regras, e
reserva ao Poder Judiciário a competência de dirimir eventuais controvérsias, pelo que a
auditoria ultrapassa o limite de sua competência ao desqualificar as regras previstas nos
instrumentos coletivos firmados, com o fito de afastar a isenção devida das
contribuições previdenciárias.

Argui não se poder alegar que a ação fiscal se limitou a afastar a isenção
previdenciária sem adentrar nas regras dos instrumentos, visto que são diversas e
contundentes as críticas feitas pela auditoria às CCTs, conforme os itens do Relatório
Fiscal que menciona (4.15; 4.18; 4.19).

Contesta a acusação de inadimplemento previdenciário decorrente de pagamento
de PLR fundada em instrumentos de observância obrigatória, válidos e eficazes, por
observar a forma prescrita em lei, cujas regras são insuscetíveis de discordância fora do
âmbito judicial.

Alega que o entendimento fiscal de que as CCTs descumprem a Lei n.o 10.101,
de 2000, ao adotar como condição ao pagamento de PLR a simples admissão do
empregado antes do início do ano-base ou no decorrer deste e estabelecer o pagamento
de um valor fixo mínimo, não condiz com a realidade dos fatos, uma vez que a
manutenção do vínculo empregatício de seus colaboradores não possui a conotação
passiva ou negativa que lhe foi atribuída, mas trabalho árduo, em busca da conquista de
se manter empregado e integrar o seu trabalho com o capital da empresa, através do
recebimento da referida verba.

Afirma que o direito substantivo previsto nas CCTs é a efetiva participação dos
trabalhadores no lucro ou resultado da impugnante e as regras adjetivas previstas
corroboram a sua eficácia prática.

Diz se enquadrar na hipótese da Cláusula Segunda das CCT, por possuir
programas próprios de PLR, servindo como referencial mínimo o valor nelas registrado,
não se tratando a PLR de um pagamento alheio à performance do empregado ou à
situação da impugnante.

Sobre a previsão de que o pagamento da PLR independe do resultado apurado no
balanço do exercício, explica tratar-se de exigência de sindicatos em prol dos
trabalhadores, buscando assegurar o pagamento da PLR, evidenciando o caráter
compulsório da parcela assim definida.

Destaca ainda que a Lei n.o 10.101, de 2000, não veda o pagamento de valores
mínimos a título de PLR, mormente em se tratando de previsão em CCT, cuja
generalidade e amplitude não permitiria uma aferição personalizada de cada empregado.
A PLR prevista nas CCTs serve como garantia mínima dos empregados elegíveis,
especialmente nas hipóteses de o valor a que os funcionários fizerem jus, de acordo com
ao planos próprios, ser inferior ao valor estabelecido nos instrumentos coletivos. Cita
julgado do CARF segundo o qual a mera previsão de um valor mínimo de PLR não
afronta a Lei n.o 10.101, de 2000.

Sobre a Cláusula Terceira das CCTs, aplicável às empresas que não possuem
programas próprios de PLR, afirma que a previsão de pagamento da verba
independentemente da existência de lucro e ou disponibilidade financeira caracteriza
mais uma exigência sindical típica em prol dos trabalhadores, que ademais não se aplica
à impugnante, a qual possui programas próprios de PLR.

Argui assim a improcedência da autuação da PLR paga com base nas CCTs.
Da Possibilidade de pagamento de PLR com base em Instrumentos Distintos

Neste ponto, o Impugnante alega descaber a acusação fiscal, dado que o art. 2.o
da Lei n.o 10.101, de 2000, estabelece as formas de negociação possíveis, não havendo
determinação no sentido de que a adoção de uma forma de negociação exclua da outra e
que, além disso, o § 3.o do art. 3.o da mesma Lei prevê a possibilidade de compensação
dos valores pagos com base em planos próprios com outras formas de pagamento de
PLR.
Fl. 7975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Afirma que a lei incentiva as empresas a adotarem programas próprios, em
adição às convenções coletivas, com o intuito de aumentar os benefícios aos
trabalhadores, de modo a garantir que estes recebam um valor mínimo, a título de PLR,
com base na CCT, com a possibilidade de majoração da participação mediante o
cumprimento de metas. Diz que este é o o entendimento do CARF em julgados que cita.

Aduz que, embora tenha se utilizado de múltiplos instrumentos de PLR para os
pagamentos efetuados em prol dos empregados, é fato que aqueles que asseguraram os
maiores valores de PLR absorveram aqueles apurados com valor menor, o que, na
prática, corresponde à compensação prevista no citado no art. 3.o, § 3.o, da Lei n.o
10.101, de 2000. Diz que essa prática foi reportada à Fiscalização, por meio da Resposta
à Intimação, de 21/05/2018:

Enfim, argui, também nesse quesito, a improcedência das autuações.
Higidez da PLR autuada sob o aspecto da Comissão Paritária nos Planos Próprios

Neste ponto, argui que a Fiscalização descaracteriza a natureza jurídica da PLR
autuada por meio de exigência de requisitos que a Lei n.o 10.101/00 não estabelece,
relativos à composição da Comissão de Empregados e cita julgado do CARF.

Ressalta que, no caso, a Comissão Paritária de PLR foi composta por
empregados integrantes de diversas áreas da Impugnante, devidamente dotados de
legitimidade para representar seus pares, líderes de departamentos e colaboradores de
longa data.

Destaca que a auditoria não trouxe nenhuma reclamação de empregados acerca
da composição da referida comissão e da representatividade de seus membros, o que
corrobora sua legitimidade.

Afirma que os Acordos firmados foram subscritos também por representantes
das entidades sindicais, estando, portanto, os beneficiários devidamente representados.
Higidez da PLR sob o aspecto da Data de Assinatura dos Instrumentos de PLR

Sobre esse requisito, o Impugnante afirma que os pactos laborais, ainda que
assinados no curso dos exercícios a que se referiam, reproduzem as condições ao
recebimento da PLR vigentes em anos anteriores, de modo que os funcionários
possuíam conhecimento das regras relativas à distribuição da PLR antes mesmo do
início do período aquisitivo. Diz que, em relação a 2013, as regras eram similares às
anteriores e que, em relação às CCT, há identidade de regras de 2011 a 2015.

Em relação aos Planos Próprios de 2014 e 2015, o Impugnante esclarece que,
apesar de terem alcançado importantes modificações, o seu advento acompanhou uma
cartilha detalhada para que tanto o empregador quanto o empregado se sentissem
amparados sobre seus direitos e deveres, conforme se infere dos documentos de fls.
186/316, o que foi explicitado durante a ação fiscal.

Afirma ser notório que a busca pela satisfação dos clientes e o aumento do lucro
são pressupostos básicos e essenciais da atividade empresarial, pelo que nenhum
colaborador precisa ser instruído a trabalhar com o objetivo de atender a esses
interesses.

Conclui que não se pode admitir a cobrança de contribuições previdenciárias
sobre a PLR, uma vez comprovado que (i) os critérios para recebimento da PLR de
exercícios anteriores ao período autuado eram semelhantes àqueles dispostos nos
instrumentos em discussão; (ii) tais critérios não consideram os empregados
individualmente, mas o desempenho da empresa como um todo; e (iii) possuíam como
objetivo o aumento do lucro e da satisfação dos clientes.

Para o Impugnante, a Lei n.o 10.101/00 não condiciona a legitimidade da PLR a
um programa assinado antes do exercício a que ela se refere, mas à uma prévia
"pactuação", ou seja, negociação com amplo conhecimento das partes, o que foi
atendido neste caso.

Entende que o legislador não impôs ao contribuinte a necessidade de observância
dos critérios constantes dos incisos I e II do § 1.o do art. 2.o da referida Lei, mas utilizou
a expressão "podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições",
o que deixa claro que a adoção de programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente nada mais é do que uma sugestão do legislador, mas jamais uma condição
à legitimidade da PLR.
Fl. 7976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Aduz que a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a assinatura do
instrumento de PLR pode ser concretizada mesmo após o período a que se refere, desde
que seja firmado anteriormente ao pagamento da respectiva PLR, o que ocorreu no caso.
Cita julgado do CARF.

Considera ilegítima, portanto, as autuações também sob esse aspecto.
Higidez da PLR sob o aspecto da existência de regras claras e objetivas

Neste ponto, o Impugnante argui que a Fiscalização analisou detalhadamente as
regras dos acordos vigentes no período de apuração, afirmando a inexistência de regras
claras e objetivas, com base apenas em críticas e dúvidas de cunho pessoal.

Sobre o Plano de PLR Matriz 2013 e o Plano de PLR Sucursais e Regionais
2013, argui que ambos se baseavam em um programa de metas coletivas, que tinha por
objetivo direcionar e reconhecer a melhoria nos indicadores corporativos e suas metas
correspondentes e dependiam da avaliação de três públicos: funcionários, corretores e
segurados, além do equilíbrio das despesas administrativas e o controle do índice de
sinistralidade, conforme previsto no item 5 do Plano da Matriz e no item 6 do Plano das
Sucursais.

Afirma que o critério adotado para o pagamento de PLR em todos os períodos foi
o índice de lucratividade, diante do qual era determinado o valor a ser pago a cada
funcionário, de acordo com o múltiplo salarial considerado.

Argui que, ao contrário do que entendeu a Fiscalização, os Planos de PL
firmados pela Impugnante têm como causa o auferimento de lucro (art. 2.o, I, da Lei n.o
10.101/00) e não um programa de metas (art. 2.o, II, da Lei n.o 10.101/00).

Diz que as disposições contidas no art. 2.o da Lei n.o 10.101/00 são
exemplificativas, sendo de livre convenção entre as partes, a utilização de um dos
critérios previstos pelo dispositivo legal, ou a construção de regras, metas e objetivos a
serem atingidos pelo empregado para a fixação do programa de PLR.

Afirma que, sendo o auferimento de lucro o gatilho do pagamento da PLR, a sua
ocorrência significa o cumprimento do critério estabelecido e acordado, após o que se
passa a quantificar o montante devido a cada funcionário, conforme a métrica prevista
no instrumento laboral, descabendo considerações acerca da natureza subjetiva dos
critérios fixados nos acordos de PL, conforme entendimento do CARF que cita.

Destaca que as metas reputadas obscuras pela Fiscalização correspondem aos
indicadores do desempenho da Companhia como um todo, os quais visam o aumento da
satisfação dos clientes e do lucro, conforme sintetizado no quadro que apresenta, com
Indicadores, Características e Pesos. Esclarece o seguinte:
106. O primeiro indicador correspondia às despesas administrativas e era obtido
a partir da comparação entre as despesas incorridas pela empresa e os prêmios
(receitas) auferidos em todos os ramos de autuação (seguros patrimoniais e
pessoas). O segundo indicador correspondia à sinistralidade e era obtido a partir
da comparação entre os sinistros e os prêmios. O terceiro indicador correspondia
à avaliação do segurado e era calculado a partir das reclamações apuradas pelo
Serviço de Atendimento Consumidor (SAC). E, o quarto indicador correspondia à
avaliação do corretor obtido mediante pesquisa de satisfação respondida pelos
corretores de seguros relação aos serviços prestados pelas áreas.
107. Com base nessas informações, o empregado podia inferir que, para fazer jus
à PLR deveria laborar em prol do incremento do índice de lucratividade da
companhia, reduzindo as despesas administrativas e índice de sinistralidade,
além de laborar com a melhor performance possível, contribuindo para bom
atendimento dos clientes/corretores e para o ambiente de trabalho.
108. Já os intervalos eram estabelecidos com base em estudo estatístico de cada
um dos indicadores e sua evolução histórica:
...

O Impugnante diz demonstrar que as metas existentes não correspondem à causa
do pagamento da PLR, mas sim a lucratividade, a partir da qual os valores serão
calculados de forma personalizada, conforme os parâmetros do instrumento laboral. Diz
demonstrar ainda a clareza e objetividade das regras atinentes à quantificação da PLR, a
fim de corroborar a higidez das verbas à luz da Lei n.o 10.101/00:
112. No bojo do Plano de PL Matriz 2013, a causa do pagamento da PLR é a
obtenção de lucro, sendo que, de acordo com o acordo, seria distribuído de 3% a
8% do lucro líquido. O cálculo, então, era feito de acordo com apuração das
Fl. 7977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

metas, onde eram aplicados determinados pesos sobre os resultados para a
definição do lucro líquido a ser distribuído. No ano de 2013, os resultados
obtidos foram:
Resultado 2013: % Despesas Administrativas - 13,98; % Sinistralidade - 54,10;
% Avaliação Segurado - 0,5318; % Avaliação Corretor - 86,10
113. Identifica-se onde os resultados obtidos se enquadram no quadro de
intervalos: (...)
114. Apura-se o índice ponderado de cada um dos indicadores:
Cálculo do % do PL: % DA - %Sinist. - %Aval. Segurado - % Aval. Corretor
Peso do Indicador (...)
Resultado obtido (...)
Índice ponderado (...)
115. Somando-se os índices ponderados (1,58 + 1,66 + 1,04 + 0,92) chegou-se
ao percentual de 5,20% do lucro líquido.
116. Esse resultado (5,20% do lucro líquido), dividido pela folha de pagamento
do último mês do exercício apurado, definia o múltiplo de salários aplicado para
todos os funcionários contemplados pelo programa. No ano-calendário de 2013,
o valor do lucro líquido comparado à folha de salário resultou no percentual de
251%.
117. Tal percentual foi aplicado sobre o salário nominal apurado em 12/2013 e
sobre as médias de comissão e prêmios de vendas apuradas de 01/2013 a
12/2013. Desse valor, deduziu-se a antecipação realizada pelo acordo próprio no
mês de 08/2013, prevista no item 4.2, a qual correspondeu ao percentual de 25%
aplicado sobre o salário nominal de 06/2013.
118. Tomando-se, como exemplo, um funcionário que trabalhou durante o ano de
2013 com um salário fixo de R$ 2.000,00, a PLR paga em 02/2013 correspondeu
a R$ 5.020,00, de acordo com a regra acima. Confira-se:
Natureza
Data
Fórmula de Cálculo
Total
Antecipação
Agosto/2013
R$ 2.000,00 x 25%
R$ 500,00
PLR 2013
Março/2014
R$ 2.000,00 x 251%
R$ 5.020,00
Saldo
R$ 4.520,00
119. A mesma metodologia foi adotada no bojo do Plano de PL das Sucursais,
com a única diferença de que a apuração era feita tomando por base o lucro
líquido auferido pela sucursal e sua folha de pagamento.

O Impugnante conclui restar nítida a presença de critérios claros e objetivos a
serem atingidos pelos seus empregados para fazer jus à PLR, pelo que deve ser
cancelada a exigência fiscal.

Sobre a alegação fiscal de que 40% dos Contratos de Desempenho não
contemplavam a avaliação feita pelo gestor, o Impugnante alega que esses documentos
se referem a empregados com cargos de liderança nas sucursais e regionais da Cia, os
quais recebiam a PLR não em decorrência de sua performance, mas com base no
critério de lucratividade. Afirma que os Contratos de Desempenho eram mantidos para
esses empregados apenas para registrar o nível de desenvolvimento de cada um deles ao
longo do ano. Junta relação de empregados extraída de seu sistema (Doc. 7) para
comprovar que os contratos citados pela auditoria se referem a esses empregados.

Considera que a autuação decorre de entendimento pessoal da Fiscalização, em
contraposição à vontade das partes que firmaram os acordos, que não pode servir de
pretexto para desqualificar a PLR, conforme julgado do CARF que cita.

Argui ainda que, se os Planos de PLR não possuíssem regras claras e objetivas
ou se visassem à complementação da remuneração do trabalhador, não seriam assinados
pelo Sindicatos, porque seriam prejudiciais aos empregados.

Sobre os Planos de PPR 2013, o Impugnante afirma que estes foram criados para
incentivar a produtividade individual dos seus colaboradores. E continua:
129. Em resumo, o I. Agente Fiscal concluiu que a totalidade dos instrumentos de
2013, relativos a resultados, não conteriam regras claras e objetivas quanto aos
objetivos e metas a serem atingidas para recebimento da PLR. Porém, ao
analisar separadamente cada um dos instrumentos, identifica apenas quatro
instrumentos que não apresentariam metas, pesos, mecanismos de aferição e
critérios de avaliação a serem utilizados no cálculo da PLR, quais sejam: Planos
de PPR referentes às Área Comercial; Diretoria de Informática; Empregados de
Nível de Liderança, Consultores e Especialistas; e Área de Porto Aluguel.
Fl. 7978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Argui que, por conseguinte, a infração à Lei n.o 10.101/00 por ausência de regras
claras e objetivas não deve prevalecer como motivo à descaracterização dos pagamentos
efetuados com base nos Planos de PPR 2013, salvo em relação aos Planos de PPR
acima discriminados. Reitera, todavia, que todos os PPR 2013 possuem regras claras e
objetivas, respeitando a Lei específica. Exemplifica o exposto com o Plano PPR 2013
da área de Transportes, item 6 - Sistemática e Critérios de Apuração:

6. Sistemática e Critérios de Apuração
6.1 O pagamento da Participação nos Resultados do exercício será de acordo com a
apuração das metas estabelecidas anualmente conforme o quadro de metas abaixo.
Departamento
Produtividade
Cancelamento
Prêmio
Líquido
Projetos
Sinistralidade
Lucro
Líquido
Total
Aceitação de
Riscos
35%
15%
10%

10%
30%
100%
Produto

10%
50%
10%
30%
100%
Consultores

10%
50%
10%
30%
100%
Suporte
Comercial

10%
50%
10%
30%
100%
Projetos

10%
50%
10%
30%
100%
Gerência

10%
50%
10%
30%
100%
6.2 O princípio da Participação nos Resultados da área de Transportes é baseado em
um sistema por atingimento de metas anuais.
6.3 O direito ao pagamento dos valores começa com o atingimento de no mínimo 80%
das metas estabelecidas para o período, ponderado pelo peso do indicador, sendo que.
independentemente do atingimento em percentual maior que 100% de cada meta
estabelecida, o ganho correspondente será de. no máximo. 100% do indicador
respeitando o múltiplo salarial de 1 (um) salário.
6.4 O cálculo será feito de acordo com apuração das metas, onde serão aplicados os
pesos sobre os resultados para a definição do percentual sobre o múltiplo salarial a ser
pago.
6.5 Para a aplicação do múltiplo salarial será considerado o salário nominal do mês de
dezembro do exercício apurado acrescido da media de comissões e prêmios de vendas,
quando existir, também apurados no mesmo período.
6.6 As eventuais verbas salariais como horas extras, gratificações, etc. não integrarão
a base de cálculo para efeitos de pagamento desta participação.

133. Como se vê, tal acordo prevê, basicamente, que o pagamento da
Participação nos Resultados se dará de acordo com a apuração de determinadas
metas que serão aferidas individualmente, mediante avaliação, e de acordo com o
lucro líquido da área. A partir dessa aferição, determina-se o valor a ser pago ao
funcionário, respeitado o múltiplo salarial de 1 salário, atendendo plenamente à
finalidade da PLR de integração entre capital e trabalho e o incentivo à
produtividade.
134. O direito ao pagamento da participação nos resultados, conforme item 6.3
acima, começava com o atingimento de no mínimo 80% das metas, ponderado
pelo peso do indicador, sendo que o ganho máximo poderia chegar até 1 salário.

Exemplifica o exposto com alguns cálculos de participação paga em 02/2013,
baseados nos critérios previstos nos acordos.

Neste ponto, o Impugnante destaca que a Lei n.o 10.101/00 não impõe que as
regras dos planos próprios sejam exaustivas, de modo que os aspectos acessórios (p. ex.,
critérios de avaliação, metas individuais e fórmula de cálculo) não precisariam estar
explícitos no instrumento de negociação para torná-lo hígido, conforme entendimento
do CARF, nos julgados que cita.

Conclui serem improcedentes as autuações com fundamento na inexistência de
regras claras e objetivas nos planos próprios firmados pelo Impugnante.

Sobre o Plano de PLR Matriz 2014 e 2015 e o Plano de PLR Sucursais e
Regionais 2014 e 2015, o Impugnante afirma que, para a Auditoria, tais instrumentos
não conteriam regras claras e objetivas quanto a:
(i) A composição da divisão dos empregados por Grupos;
(ii) A definição dos blocos para os quais serão estipuladas metas a serem
atingidas para o recebimento da participação;
(iii) A fixação das metas/objetivos a serem cumpridos em cada um dos blocos e
que deverão ser atingidas para o pagamento da PLR;
(iv) A delimitação dos mecanismos de aferição das metas/objetivos que serão
estipulados posteriormente;
(v) A designação dos critérios que serão utilizados para a aferição do
atingimento das metas/objetivos que serão estipulados posteriormente; e
Fl. 7979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

(vi) O sistema utilizado para o pagamento da participação no caso dos
funcionários transferidos e/ou promovidos a partir do mês de outubro, a chamada
regra interna.

Ressalta que o Plano PLR Sucursais 2014 não dispõe sobre a utilização de regra
interna, pelo que este não deve ser motivo à descaracterização do pagamento efetuado.
Entende que as demais alegações fiscais não merecem prosperar, eis que os planos em
questão são dotados de regras claras e objetivas, respeitando os dispositivos da Lei n.o
10.101/00, conforme explicitado:
144. Os Planos de PLR Matriz 2014 e 2015, e Sucursais e Regionais 2014 e 2015
(fls. 60/73 e 79/92), idealizados pela Impugnante conjuntamente com a Comissão
Paritária de PLR, foram apresentados juntamente a uma apresentação
explicativa, em powerpoint, do novo programa de PLR (fls. 186/316). Nos
documentos, verifica-se que os instrumentos se baseavam em um programa de
metas coletivas e individuais, que tinham por objetivo direcionar e reconhecer a
melhoria nos indicadores corporativos:
...
145. Como informado no curso da fiscalização, os grupos da PLR foram
compostos pelo agrupamento das grades salariais dos cargos existentes na
estrutura, quais sejam: "Grupo I: júnior (grade salarial: 3 — 8); Grupo II: pleno
(grade salarial: 9 — 11); Grupo III: sênior (grade salarial: 12 — 16); Grupo IV:
coordenador/especialista; Grupo V: gerentes; Grupo VI: superintendente'. Cada
Grupo possuía um múltiplo salarial e metas coletivas e individuais a serem
atingidas em quatro Blocos diferentes.
146. Os Blocos eram divididos em (i) institucional, (ii) negócio, (iii) individual e
(iv) competência, sendo que cada Bloco tinha metas e pesos diferentes. Para o
Bloco Institucional eram definidas metas para todos os empregados de todas as
empresas do Grupo, para o Bloco Negócios eram definidas metas de cada área,
para o Bloco Individual eram definidas metas individuais e anuais, cadastradas
no sistema interno da seguradora por cada funcionário com validação do
respectivo gestor, e para o Bloco Competências eram definidas metas pessoais,
ou seja, comuns para toda a empresa, as quais foram avaliadas por intermédio de
auto-avaliação e avaliação do gestor.
...
147. Nesse contexto, as metas eram estipuladas dentro de cada um dos quatro
Blocos, sendo mínimas e máximas de 80% e 120%, respectivamente, a primeira
para que o empregado seja elegível à PLR e a segunda considerada a meta de
superação. Veja-se que tais percentuais foram implantados com o objetivo de
reconhecer entregas diferenciadas dentre cada um dos empregados, aplicando-se
um redutor para os resultados abaixo de 100% e um acelerador para os
resultados acima de 100%.
...
148. Como se vê, um dos objetivos dos instrumentos em tela era beneficiar
desempenhos diferenciados dos empregados, para tanto, a Impugnante
estabeleceu os Bloco Individual, e Bloco Competências. No primeiro, o
empregado definia, juntamente ao seu gestor, metas individuais e anuais, que
ambos entendiam ser desafiadoras para o empregado e benéficas à produtividade
da Impugnante; já no segundo, a Impugnante definia metas de cunho pessoal e
comum a todos os empregados, as quais entendia serem essenciais ao
crescimento dos empregados e da empresa.
149. Todos os conceitos acima foram firmados nos Planos de PLR Matriz 2014 e
2015, e Sucursais e Regionais 2014 e 2015 (fls. 60/73 e 79/92), e exaustivamente
detalhados na apresentação em powerpoint do novo programa de PLR (fls.
186/316), conforme ilustram alguns dos excertos abaixo colacionados:
...
150. Também a Impugnante colaciona aos autos cópia dos Contratos de
Objetivos, emitidos por meio de seu sistema interno, ao qual todos os seus
funcionários têm acesso (Doc. 08). Da análise de tais documentos, verifica-se que
as informações sobre a qual Grupo pertencia o empregado e quais as metas que
deveriam ser atingidas para que o empregado fizesse jus ao benefício da PLR
eram amplamente divulgadas, como se verifica do Contrato de Objetivo do
colaborador Carlos Luiz Thomaz Gonçalves Netto:
- Como saber a qual grupo pertence (...)
- Metas referentes ao Bloco Institucional (...)
- Metas referentes ao Bloco Negócio (...)
Fl. 7980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

- Metas referentes ao Bloco Individual (...)
151. Ainda, no curso do ano-calendário, o RH da Impugnante encaminhava
comunicados, via e-mail, aos empregados informando a apuração parcial dos
objetivos de cada um dos Blocos, buscando, assim, um maior nível de
transparência entre os empregados e o empregador (Doc. 09).
152. Por sua vez, a PLR devida a cada empregado era calculada da seguinte
forma: Valor alvo x Peso do Objetivo x Potencial de Ganho ...
153. Assim, o cálculo e o pagamento para cada um dos quatro Blocos foram
efetuados da seguinte forma, sendo a PLR devida a soma dos valores:
...
154. Também, insta destacar que, em casos excepcionais, de promoção
transferência de funcionários nos meses de outubro, novembro e dezembro, os
Planos de PLR Matriz 2014 e 2015, e Plano de PLR Sucursais e Regionais 2015
consignam a previsão de aplicação de regra interna para o pagamento do
benefício, a qual, conforme detalhado à Fiscalização (fls. 865/866), se resume
em:
(i) Bloco Institucional: apuração normal do valor correspondente a tal Bloco;
(ii) Bloco Negócio: cálculo proporcional do valor correspondente a tal Bloco, ou
seja, conforme metas previstas em cada uma das áreas de atuação nos meses em
que foram integradas pelo funcionário;
(iii) Blocos Individual e Competência antes da promoção/transferência: cálculo
proporcional dos valores correspondentes a tais Blocos; e
(iv) Blocos Individual e Competência após a promoção/transferência: cálculo
considerando atingimento de 100% das metas nos Blocos Individual e
Competência, dado que não haveria tempo hábil para cumprimento das metas em
3, 2 ou 1 mês (es).

O impugnante aduz que as críticas feitas pelo Sr. Agente Fiscal são subjetivas,
dado que todas as questões levantadas no Relatório fiscal são facilmente justificadas
com base nos Planos Próprios (fls. 60/73 e 79/92) e manuais divulgados conjuntamente
(fls. 186/316), conforme abaixo:
A. Quais as metas individuais a serem atendidas?
As metas individuais a serem atingidas são aquelas definidas pelo próprio
empregado anualmente, que serão cadastradas no sistema interno da seguradora
pelo respectivo funcionário, com validação do seu gestor. As metas individuais do
empregado constam do sistema interno da Impugnante, ao qual todos os
funcionários têm acesso, conforme demonstram os contratos de metas
exemplificativos (vide Doc. 08): (...)
B. Quais os critérios de avaliação a serem utilizados?
A avaliação de desempenho é realizada de acordo com o acompanhamento do
gestor através de reuniões de feedback, que após a sua conclusão são
cadastradas em sistema mediante consenso entre gestor e funcionário.
C. Quais os mecanismos de aferição do cumprimento de tais metas?
A aferição é realizada de acordo com as metas que foram previamente pactuadas
no sistema interno da Impugnante. O acompanhamento é feito pelo gestor de
acordo com as implantações que foram definidas. Por exemplo, o funcionário
deve entregar o projeto de TI em três fases, o gestor faz o acompanhamento do
desenvolvimento e da conclusão do projeto.
D. Quais são as áreas de atuação?
As áreas de atuação são, praticamente, equivalentes às gerências que integram a
Porto Cia. Excepcionalmente, duas ou mais gerências podem integrar uma
mesma área de atuação.
E. Quais são as metas a serem atendidas em cada área?
As metas de cada uma das áreas de atuação são definidas pelos seus respectivos
diretores e encaminhadas ao RH da Impugnante, que disponibiliza as
informações no sistema interno da empresa, ao qual todos os funcionários tem
acesso, conforme demonstram os contratos de metas exemplificativos (vide Doc.
08). (...)
F. Quais as metas globais a serem atendidas?
Da mesma forma que as metas de cada uma das áreas de atuação (acima), as
metas globais são definidas pelos diretores da Impugnante e encaminhadas ao
RH da Impugnante, que disponibiliza as informações no sistema interno da
empresa, ao qual todos os funcionários tem acesso, conforme demonstram os
contratos de metas exemplificativos (vide Doc. 08). (...)
Fl. 7981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

G. Quais os mecanismos de aferição quantitativos e qualitativas das metas
globais e de área?
As metas globais são aferidas pelas áreas de Controladoria, Produção Comercial
e SAC e a área de Remuneração, que registra no sistema e calcula o pagamento.
As metas de área/negócio são pelas próprias áreas que enviam as informações
para a área de Remuneração registrar no sistema e calcular o pagamento. Por
exemplo, Lucro Líquido de cada um dos negócios. Este resultado segue a régua
de atingimento de 80 a 120%
H. Quais os critérios de avaliação do cumprimento de metas?
No início do ano são definidas as metas mínima, alvo e superação e no final do
ciclo são apurados os resultados e cadastrados no sistema que fará o cálculo do
pagamento.
Também, ao final do processo, o funcionário cadastra o resultado atingido para
cada um dos objetivos, após isso, o funcionário apresenta documentação
comprobatória do resultado para o gestor, que, por sua vez, valida o resultado
atingido.
I. Quais são as metas globais necessárias para o recebimento do benefício?
Da mesma forma que as metas de cada uma das áreas de atuação (acima), as
metas globais são definidas pelos diretores da Impugnante e encaminhadas ao
RH da Impugnante, que disponibiliza as informações no sistema interno da
empresa, ao qual todos os funcionários tem acesso, conforme demonstram os
contratos de metas exemplificativos (vide Doc. 08) (...)
J. Quais as metas da minha área de atuação que deverão ser alcançadas?
As metas de cada uma das áreas de atuação são definidas pelos seus respectivos
diretores e encaminhadas ao RH da Impugnante, que disponibiliza as
informações no sistema interno da empresa, ao qual todos os funcionários tem
acesso, conforme demonstram os contratos de metas exemplificativos (vide Doc.
08). (...)
K. Quais as minhas metas individuais para obter o direito à PLR?
As metas individuais são aquelas definidas pelo próprio empregado anualmente,
que serão cadastradas no sistema interno da seguradora pelo respectivo
funcionário, com validação do seu gestor. As metas individuais do empregado
constam do sistema interno da Impugnante, ao qual todos os funcionários têm
acesso, conforme demonstram os contratos de metas exemplificativos (vide Doc.
08) (...)
L. De que forma serei objetivamente avaliado?
A avaliação é realizada de acordo com o atingimento dos objetivos previamente
acordados entre gestor e funcionário no início de cada ciclo. Nesse sentido, o
funcionário será avaliado de acordo com o atingimento das metas do Bloco
Individual, mas receberá também uma parte da sua PLR considerando o
resultado da sua área e da corporação.
M. Como o resultado da avaliação de desempenho terá impacto na PLR a
receber?
A avaliação de desempenho tem o objetivo de apurar as metas atingidas dentro
do bloco competência, sendo assim, tomando-se os Planos PLR Matriz 2014 e
2015, tal avaliação pode impactar em até 20% da PLR para os Grupos (fl. 60/73)
(...)
N. Quanto de PLR vou receber?
O valor da PLR devida é inferido do cálculo abaixo (fl. 312): (...)

O Impugnante conclui que os Planos em questão possuem regras claras e
objetivas, respeitando os dispositivos da Lei n.o 10.101/00, pelo que as acusações fiscais
não podem prosperar:
157. Como se vê, tal acordo prevê, basicamente, que o pagamento da
Participação nos Lucros ou Resultados se dará de acordo com a apuração de
determinadas metas que serão aferidas coletiva e individualmente, mediante
avaliação da empresa e do empregado. A partir dessa aferição, determina-se o
valor a ser pago ao funcionário, respeitado o múltiplo salarial do seu Grupo,
atendendo plenamente à finalidade de integração entre capital e trabalho e o
incentivo à produtividade, notadamente pelo fato de cada empregado buscar
tanto o destaque do Grupo Porto Seguro, como o seu como indivíduo.

Reitera que a Lei n.o 10.101, de 2000, não impõe que as regras dos planos
próprios sejam exaustivas, de modo que os aspectos acessórios, como os critérios de
avaliação, as metas individuais e a fórmula de cálculo, não precisariam estar explícitos
no instrumento para torná-lo hígido.
Fl. 7982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Afirma, nesse sentido, que o CARF, conforme julgado que cita, não limita sua
análise ao instrumento de PLR para valorar a qualidade das regras como claras e
objetivas, admitindo documentos apartados, cientificados aos empregados, para reforçar
e ilustrar o conteúdo dos instrumentos, inclusive por conta da sua complexidade em
termos de volume de regras. Aduz assim que a qualidade das regras de PLR deve ser
analisada em toda a extensão do plano.

Conclui pela improcedência do lançamento efetuado.
A PLR e a substituição ou a complementação da remuneração devida aos
empregados

De acordo com o Impugnante, a Fiscalização entendeu que a discrepância entre o
valor do salário-base de alguns empregados e o valor do pagamento de PLR consistiria
em substituição da remuneração, o que contraria o art. 3.o da Lei n.o 10.101/00.

Nesse sentido, destaca que, ao contrário do exposto no Relatório Fiscal, a maior
proporção apontada no Demonstrativo de PLR x Salário Anual em 2015 é de 17,75%
(fl. 1.488), pelo que tal motivo (pagamentos de PLR como substituição ou complemento
da remuneração devida a empregados), não deve prevalecer para os pagamentos
efetuados em 2015.

Alega que, da mesma forma, não cabe a alegação fiscal para 2014: a uma, porque
a Lei n.o 10.101/00 não faz qualquer ressalva de que os pagamentos de PLR devem
respeitar um limite ou representar um certo percentual dos salários dos empregados; e, a
duas, porque os valores de PLR pagos decorrem do estrito cumprimento dos Planos
Próprios e, pois, da própria Lei específica.

Cita doutrina segundo a qual, no mercado internacional, é comum o pagamento
da PLR em valor superior ao próprio salário, no intuito de estimular os empregados.

Diz que o CARF já se posicionou no sentido de que o pagamento de PLR em
valor muito superior ao salário-base dos empregados não viola a regra estabelecida no
art. 3.o da Lei n.o 10.101/00.

Aduz que, ademais, os pagamentos reputados discrepantes pela Fiscalização
decorrem do estrito cumprimento Plano Próprio referente à liderança de sucursais, os
quais possuem parâmetros diversos daqueles previstos nos planos próprios da Matriz.
Isso porque, conforme previsão do PPR, "Os responsáveis pelas Sucursais e suas
Regionais participam de uma sistemática diferente, no qual é aplicado um percentual
sobre o resultado do lucro líquido apurado no exercício de cada Sucursal. O percentual
aplicado dependerá do crescimento e maturidade dos negócios de cada localidade e
poderá variar de 0,85% a 4,06%."

Explica que, embora os Planos da Matriz e das Sucursais estejam fundados no
critério de lucratividade, a PLR apurada pelo estabelecimento Matriz, com base no
Plano de PL, fundava-se no lucro líquido obtido pela própria Matriz, ao passo que a
PLR apurada pela Sucursal fundava-se no lucro líquido obtido pela Sucursal. Explicita
então critérios para definição do percentual do lucro líquido dos Diretores Comerciais e
Gerentes de Sucursal.

Afirma que, analisando-se a planilha elaborada pela Fiscalização (fls. 137)
verifica-se que os valores de PLR que excederam até quatro salários foram pagos, em
sua maioria, aos funcionários das Sucursais, com base no programa próprio, e em razão
do lucro da sucursal ter sido superior ao lucro apurado pela Matriz no período.
Exemplifica o exposto com a situação de alguns empregados (Doc. 10).

Afirma serem subjetivas as críticas da Auditoria, dado que todas as questões
levantadas no Relatório Fiscal são justificadas com base nos Planos Próprios:
A. Qual a justificativa da empresa para o pagamento de Participação nos Lucros
ou Resultados de forma tão desigual entre seus colaboradores?
Conforme evidenciado acima, os pagamentos reputados discrepantes pela
Fiscalização decorrem do estrito cumprimento do Plano Próprio referente à
liderança de sucursais, os quais possuem parâmetros diversos daqueles previstos
nos planos próprios da Matriz e lideranças de outras áreas da empresa (fl. 134):
5.17 Os empregados responsáveis pejas Sucursais e suas Regionais participam de
uma sistemática diferente, no qual é aplicado um percentual sobre o Lucro
Líquido apurado no exercício de cada Sucursal. O percentual aplicado dependerá
do crescimento e maturidade dos negócios de cada localidade e poderá variar de
0,85 a 4,06%.
Fl. 7983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

B. Um pagamento dispare como esse pode ter por fim de integração entre o
capital e o trabalho e incentivo à produtividade? O que os empregados que pouco
recebem acham dos valores recebidos pelos outros colegas? Sentem-se eles
devidamente incentivados conhecendo da existência de um fosso entre os
empregados da mesma empresa?
Os Planos Próprios celebrados entre a Impugnante e seus empregados buscam,
sem dúvidas, integrar o capital e o trabalho. Nesse sentido, o pagamento díspare
apenas reflete a realidade de um Grupo que possui mais de 14 mil funcionários,
além do apoio de 19 mil prestadores de serviços e cerca de 29 mil corretores, em
diversas regiões do país, sendo certo que funcionários em diferentes funções, com
diferentes desempenhos e em diversas localidades, as quais possuem diferentes
potenciais de produtividade, não poderiam receber o mesmo valor a título de
PLR.
O impugnante pugna, então, pelo cancelamento das autuações.
Conclusão: a PLR cumpre os requisitos da Lei n.o 10.101, de 2000

O Impugnante insiste na improcedência do lançamento, por terem os planos
próprios acordados observado o disposto na Lei n.o 10.101, de 2000.

Aduz que nem a Lei restringe nem pode a Auditoria impor restrições quanto às
metas a serem alcançadas nos instrumentos firmados, de forma que podem as metas
estar vinculadas ao exercício das atividades pelo trabalhador, as quais devem ser
eximiamente desempenhadas para o recebimento da PLR.

Alega terem os Acordos efetuados pelo Impugnante cumprido com os objetivos
de integração entre capital e trabalho e o incremento da produtividade, tendo a Auditoria
apenas apontado irregularidades formais nos instrumentos pactuados.

Conclui assim que, cumprida a essência da negociação da PLR, os pagamentos
efetuados a esse título não podem sofrer a incidência das contribuições previdenciárias e
devidas a terceiros, sob pena de desestimular as empresas de concretizar a expectativa
constitucional.
PLR paga aos administradores e ou diretores não empregados

O Impugnante afirma ser improcedente o lançamento quanto à PLR paga aos
administradores ou diretores não empregados, visto que estes, na condição de
"trabalhadores" também se enquadram na Lei n.o 10.101, de 2000, bem como por se
enquadrar no art. 152 da Lei n.o 6.404, de 1976.
Aplicabilidade da Lei n.o 10.101/2000 e a isenção previdenciária da PLR de
administradores e ou diretores não empregados

O Impugnante entende ser devida a isenção previdenciária sobre a PLR paga a
administradores ou diretores não empregados, visto serem todos trabalhadores, não
havendo, na Lei n.o 10.101/00 ou na legislação específica, nenhuma ressalva quanto a
necessidade de serem os trabalhadores empregados.

Argui que a matriz constitucional da PLR é o art. 7.o, XI, da CRFB, que trata dos
direitos dos trabalhadores, sendo seu comando de aplicabilidade imediata.

Realça que o conceito de trabalhador está previsto na CLT e que também a Lei
n.o 10.101, de 2000, regula o pagamento de PLR aos trabalhadores.

Alega que a PLR paga aos trabalhadores não tem natureza jurídica
remuneratória, pois não se caracteriza como contraprestação do trabalho e não integra o
salário, independentemente de se tratar de trabalhador empregado ou de outra categoria
de trabalhador. Cita nesse sentido decisões do CARF.

Afirma que a Auditoria fere o princípio da legalidade, ao restringir a isenção de
contribuições previdenciárias aos pagamentos de PLR efetuados aos empregados, posto
que a legislação utiliza a expressão "trabalhadores" sem distinção.

Conclui ser improcedente o lançamento.
Aplicabilidade da Lei n.o 6.404/1976 e a isenção previdenciária da PLR de
administradores e ou diretores não empregados

Neste ponto, o Impugnante argui que, de acordo com o disposto no art. 7.o, XI,
da CRFB, e art. 28, § 9.o, "j", da Lei n.o 8.212, de 1991, a Lei n.o 6.404, de 1976, é a lei
específica que trata da PLR paga aos administradores, em seu art. 152, que não prevê a
incidência das contribuições previdenciárias sobre tal rubrica. Diz que este é também o
entendimento do CARF, nos julgados que cita (ACD 2401-003.811/2015,
2803-002.438/2013).
Fl. 7984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Afirma restar clara a não incidência das contribuições previdenciárias sobre a
PLR paga a não empregados, seja pela isenção de que goza, seja porque a lei que a rege,
a Lei n.o 6.404/1976, não dá guarida a tal tributação.
Ausência de análise fiscal acerca do enquadramento dos pagamentos de PLR à Lei
n.o 6.404, de 1976

O Impugnante aduz que o pagamento de PLR estava previsto em seu Estatuto
Social, art. 9.o:
Artigo 9.o A Assembleia Geral Ordinária fixará, anualmente, a remuneração
global mensal dos administradores, a ser distribuída conforme deliberação da
Diretoria. Além dos honorários, a Diretoria fará jus a uma participação anual
nos lucros da sociedade, até 0,1 (um décimo) dos lucros e observado o disposto
no artigo 152 da Lei n.o 6.404/76.

Diz ainda que este Estatuto assegura aos acionistas dividendos mínimos
obrigatórios de 25% do lucro líquido, nos artigos 23 e 24.

Aduz que, considerando a aplicabilidade da Lei n.o 6.404/76 para fins de
regulamentação da participação nos lucros paga a administradores/diretores não
empregados e o Estatuto Social da Impugnante, a Autoridade Fiscal não poderia ter se
limitado a analisar a demanda como questão de direito, pois competiria a esta, em
observância ao art. 142 do Código Tributário Nacional, apontar o descumprimento dos
preceitos da referida Lei, a fim de amparar a incidência previdenciária no presente caso.

Considera que, na ausência de aferição dos preceitos da Lei n.o 6.404/76, o
lançamento deve ser considerado nulo, conforme julgado do CARF que cita.
A não habitualidade da PLR afasta a incidência da contribuição previdenciária

Neste ponto, o Impugnante argui que os pagamentos de PLR autuados não se
afiguram habituais, o que também afasta a incidência previdenciária, nos termos dos
artigos 22, I, c/c 28, § 9.o, "e", '7', ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.

Cita doutrina e diz que, para que às determinadas verbas sejam imprimidas a
natureza salarial e sua consequente inclusão na remuneração do empregado, mister se
faz a presença do requisito da habitualidade, diagnosticada pela regularidade,
permanência, periodicidade, constância e reiteração em "períodos consecutivos" do seu
pagamento, conforme evidenciado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que cita. Argui que, no mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) no
RE 565.160/SC, em que restou decidido que, "aquilo que se configure como 'ganho
habitual', seja em decorrência de relação de emprego ou não, será passível de incidência
de contribuição previdenciária".

Conclui que, ainda que reputada remuneratória a PLR autuada, deve ser
reconhecida a improcedência da autuação, dada a não habitualidade dos pagamentos
efetuados.
Do cancelamento da autuação em caso de empate de votos no julgamento da
Impugnação

Aqui o Impugnante argui que, havendo empate de votos, o voto de qualidade
deve ser para cancelar a autuação ou, ao menos, afastar a multa vinculada, com base no
art. 112 do CTN, a despeito do disposto na Portaria MF n.o 341/2011, art. 13, no
Decreto n.o 70.235/1972, art. 25, § 9.o, e no RICARF, art. 54.
Inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício

O Impugnante alega que deve ser excluída a cobrança de juros de mora sobre a
multa de ofício e que, embora não conste da autuação a aplicação de juros sobre a
referida multa, é sabido que a RFB tem por praxe aplicá-los também sobre a parcela da
multa, a partir do lançamento ou da cobrança do pretenso crédito tributário, o que não se
afigura correto à luz da legislação tributária, por falta de amparo legal, observado o
disposto nos artigos 113, 139 e 161, do CTN.

Diz que o CSRF já apreciou o tema e determinou o cancelamento dos juros de
mora sobre a multa de ofício, conforme julgado que cita.

Ao fim, o Impugnante requer a improcedência da autuação sobre a PLR paga aos
empregados e sobre a PLR paga aos administradores e ou diretores não empregados; o
reconhecimento da não habitualidade da PLR e a improcedência da exação, conforme
decidiu o STF no RE 565.160/SC, com repercussão geral.
Fl. 7985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Subsidiariamente, requer sejam afastadas da base de cálculo da autuação de PLR
dos empregados a parcela decorrente das CCT; que o eventual voto de qualidade do
Presidente de Turma seja utilizado pela cancelar a autuação; e que seja excluída a
cobrança de juros sobre a multa de ofício.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 2.071/2.138), primeira instância
do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte e, ao final, consignou-se que julgava improcedente à impugnação.
Especialmente, manteve-se a autuação sobre PLR paga aos empregados por
descaracterização dos planos, desconsiderando-se os pagamentos, manteve-se a autuação sobre
PLR paga para diretores/administradores não empregados por serem contribuintes individuais
não lhes aplicando a Lei n.o 10.101, enfrentou-se e afastou-se a tese de que em caso de voto de
qualidade deveria prevalecer posição favorável ao contribuinte e manteve-se a incidência de
juros sobre a multa de ofício.
Do Recurso Voluntário, Petição Posterior e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 05/06/2019 (e-fls. 2.151/2.253), o sujeito
passivo, reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a
fim de cancelar o lançamento e exonerar os débitos, tendo em vista a improcedência da autuação
sobre a PLR paga aos empregados, sobre a PLR paga a administradores e/ou diretores não
empregados, pela natureza não habitual dos pagamentos (aplicação do RE 565.160 –
Repercussão Geral). Subsidiariamente, a autuação deve ser revista para, quanto ao GILRAT,
adotar alíquota de 1%, correspondente ao índice leve em que se enquadra a recorrente nos
períodos autuados; anular o lançamento de contribuição de Terceiros; limitar a base de cálculo
do lançamento de contribuição de Terceiros ao limite legal de 20 (vinte) vezes o maior salário
mínimo vigente nos períodos autuados.
No caso de eventual empate (voto de qualidade), requereu o cancelamento da
autuação ou, ao menos, o afastamento da multa vinculada, com fulcro no art. 112 do CTN.
Mantida a autuação, requereu o afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da improcedência da autuação sobre a PLR paga aos empregados; b) Da higidez da
PLR amparada em CCT constituída de acordo com a legislação própria; c) Da possibilidade de
pagamento de PLR com base em instrumentos distintos, à luz da Lei n.o 10.101, de 2000;
d) Higidez da PLR autuada sob o aspecto da comissão paritária de PLR nos planos de PL e PPR;
e) Higidez da PLR autuada sob o aspecto da data de assinatura dos instrumentos de PLR;
f) Higidez da PLR sob o aspecto da existência de regras claras e objetivas (Plano de PL Matriz
2013 e Plano de PL para sucursais e regionais 2013; Planos de PPR 2013; Plano de PLR matriz
2014 e 2015, e Plano de PLR para sucursais e regionais 2014 e 2015); g) A PLR autuada não foi
utilizada como substituição ou complemento da remuneração devida a empregados; h) A PLR
autuada cumpre os requisitos da Lei n.o 10.101; i) Da improcedência da autuação sobre a PLR
paga a administradores e/ou diretores não empregados; j) Da aplicabilidade da Lei n.o 10.101 à
isenção previdenciária sobre pagamentos de PLR a administradores e/ou diretores não
empregados; k) Da aplicabilidade da Lei n.o 6.404 à isenção previdenciária sobre pagamentos de
PLR a administradores e/ou diretores não empregados; l) Da ausência de análise fiscal acerca do
Fl. 7986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

enquadramento na Lei n.o 6.404 dos pagamentos de PLR autuados; m) Do necessário
conhecimento das provas juntadas antes do julgamento do recurso voluntário;
n) Subsidiariamente, caso se entenda pela natureza remuneratória da PLR autuada, a sua não
habitualidade afastaria a incidência previdenciária; o) Subsidiariamente, da necessária revisão do
lançamento – De GILRAT, pelo descumprimento da alíquota de 2%, dado o comprovado nível
leve de acidentes do trabalho nos períodos autuados; p) Anular a exigência de contribuição de
Terceiros; q) Da inexigibilidade da contribuição ao INCRA; r) Enquadrar no limite legal a
pretensa base de cálculo de contribuição de Terceiros; s) Subsidiariamente, do necessário
cancelamento da autuação em caso de empate de votos no julgamento; t) Subsidiariamente, da
inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício.
Posteriormente, em 01/08/2019 (e-fls. 2.474/2.481), anexou o recorrente petição
para, basicamente, requerer a “juntada do Termo de Constatação e seus Anexos (e-fls.
2.484/7.951) emitido pela KPMG Assessores Ltda., o qual diz constar dados e informações
relevantes ao deslinde deste feito, mediante análise de quesitos específicos formulados pela
Recorrente acerca de pagamentos efetuados a título de Participação nos Lucros ou Resultados
(‘PLR’) nos anos-calendário de 2013 e 2014”.
Consta, ainda, no processo eletrônico, arquivos não pagináveis, conforme termos
de anexação (e-fls. 44, 45, 7.952), tendo os arquivos sido conferidos por este Conselheiro
Relator, sendo elementos instrutórios dos autos, constando neles Folhas de Pagamentos 2014 e
2015 e Planilhas de apuração final do montante de PLR devido a cada um dos empregados de
sucursais (e-fl. 2.480, juntado com petição anexada, e-fls. 2.474/2.481).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Por ocasião do julgamento, o recorrente apresentou memoriais reiterando os
termos do recurso voluntário.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo (notificação em 06/05/2019, e-fl. 2.149, protocolo recursal
em 05/06/2019, e-fls. 2.151/2.153, e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.472), tendo respeitado
o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive
contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
Fl. 7987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Todavia, existe fato extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão
consumativa que se operou quanto à matéria não apresentada na impugnação, não controvertida
tempestivamente nos autos e constante como inovação no recurso voluntário, quais sejam, as
alegações relativas aos pedidos subsidiários, caso mantido o lançamento da rubrica “PLR
Empregados”, (i) de necessária revisão do lançamento em relação ao RAT/GILRAT, pelo
descumprimento da alíquota de 2%, dado o alegado nível leve (1%) de acidentes do trabalho nos
períodos autuados; (ii) de cancelamento da inexigibilidade da contribuição ao INCRA; (iii) de
anulação da exigência de contribuição de Terceiros ou de enquadramento no limite legal de vinte
salários mínimos da pretensa base de cálculo de contribuição de Terceiros.
É que na impugnação essas áreas não são questionadas. Não há uma só linha
tratando delas e a DRJ não se pronunciou sobre tais matérias.
Ora, os arts. 14, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não julgada para enfrentamento em sede de revisão.
Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação e, por isso
mesmo, a DRJ não se pronunciou sobre tema não suscitado.
Sendo assim, conheço em parte do recurso voluntário (e-fls. 2.151/2.253),
deixando de apreciar, se necessário for, as alegações relativas aos pedidos subsidiários, caso
mantido o lançamento da rubrica “PLR Empregados”, (i) de necessária revisão do lançamento
em relação ao RAT/GILRAT, pelo descumprimento da alíquota de 2%, dado o alegado nível
leve de acidentes do trabalho nos períodos autuados; (ii) de cancelamento da inexigibilidade da
contribuição ao INCRA; (iii) de anulação da exigência de contribuição de Terceiros ou de
Fl. 7988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

enquadramento no limite legal de vinte salários mínimos da pretensa base de cálculo de
contribuição de Terceiros.
Apreciação de requerimentos antecedentes a análise do mérito
- Requerimento para apreciação de documentos novos
O recorrente requer o deferimento da prova documental (e-fls. 2.484/7.951)
juntada em 01/08/2019, após interposição do recurso voluntário, colacionada mediante petição
(e-fls. 2.474/2.481), na qual postulou a anexação ao processo de Termo de Constatação com
Anexos, emitido pela KPMG Assessores Ltda., auditoria independente, no qual são expostos
dados e informações relevantes sobre o programa de PLR em causa. O referido documento
contém quesitos específicos e respostas acerca de pagamentos efetuados a título de PLR nos
anos-calendário de 2013 e 2014.
Assevera o recorrente que “conta com 14 mil funcionários, além do apoio de 19
mil prestadores de serviços e cerca de 29 mil corretores, o que evidencia a grande quantidade
de documentos que tiveram que ser analisados, com o objetivo de colaborar na instrução deste
PA e no convencimento dos Srs. Julgadores, sendo provas de fatos e não de interpretações
jurídicas”. Invoca a aplicação do art. 38 da Lei n.o 9.784, de 19991, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e fixa-lhe normas gerais.
No recurso voluntário aduzia ser possível, com base no art. 38 da Lei n.o 9.784, de
1999, juntar documentos até o momento do julgamento (e-fl. 2.233, item III.3).
O caso dos autos trata de lançamento de ofício, em suma, envolvendo o instituto
da Participação nos Lucros e Resultados (PLR). O contribuinte, tempestivamente, apresentou
impugnação e juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de
não ser tributado por pagamento de PLR, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar
o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a
tese jurídica do sujeito passivo. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
observando o prazo legal. Posteriormente, apresentou inovação documental, porém vinculada a
matéria já controvertida e focada em contrapor fundamentos da decisão de piso e reafirmar sua
tese de defesa, não inovando quanto as suas teses, ademais o trabalho da auditoria independente
só foi finalizado após o protocolo do recurso voluntário, conforme data aposta no documento
(e-fl. 2.486 – O parecer da KPMG é de 08/06/2019 e o recurso havia sido protocolado em
momento anterior, em 05/06/2019). Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Pois bem. Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de
1972, traz regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos
normatizado que, em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto
porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade

1 Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres,
requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1.o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2.o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Fl. 7989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a
fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c"). A juntada dos novos
documentos, com supedâneo em quaisquer das ressalvas, deve ser formulada pelo contribuinte à
autoridade julgadora (art. 16, § 5.o).
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-
contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Especialmente, neste caso concreto, tratando-se de documentação analisada e
atestada por empresa de auditoria independente, substanciada com termo de constatação e
quesitos, tenho em mente que esta documentação nova, vinculada a matéria controvertida objeto
do litígio instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão
controversa previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão
jurídica nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente. Aliás, para tal propósito de esclarecer fatos poderia,
inclusive, ser deliberada eventual diligência.
Demais disto, prevalece no processo administrativo fiscal a observância do
princípio do formalismo moderado, como alhures anotado.
Veja-se que, além do parecer técnico de auditoria independente (e-fls.
2.481/2.556, cuja página e-fl. 2.486 informa o documento como “Privado & Confidencial”,
sendo exibido por liberalidade do contribuinte), consta na documentação anexada os Acordos de
Participação nos Lucros (e-fls. 2.558/2.561; 2.563/2.566; 2.568/2.573; 2.575/2.578; 2.580/2.584;
2.586/2.589; 2.591/2.594; 2.596/2.599; 2.601/2.604; 2.606/2.609; 2.611/2.614; 2.616/2.619;
2.621/2.624; 2.626/2.629; 2.631/2.634; 2.636/2.639; 2.641/2.644; 2.646/2.649; 2.651/2.654;
2.656/2.659; 2.661/2.664; 2.666/2.669; 2.671/2.676; 2.678/2.683), bem como e-mails de
comunicações sobre o programa destinados aos beneficiários (e-fls. 2.685/2.689) e vários outros
documentos sobre o programa, tratando de regras de elegibilidade, de metas, de resultados e
outros (e-fls. 2.691/2.912), um destes documentos é uma modelo explicativo de extrato
Fl. 7990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

denominado “entenda seu extrato da PLR” (e-fls. 2.907/2.908). Depois se seguem cálculos e
apurações do programa e outros eventuais documentos (e-fls. 2.914/7.951).
Noutro prisma, a esperada normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, propaga que o documento novo pode ser apreciado
quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que
os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado e os trabalhos de auditoria não são realizados em curto especial de
tempo, prescindindo de maior tempo do que o prazo recursal.
De mais a mais, o contribuinte requereu a juntada dos novos documentos, nos
moldes do art. 16, § 5.o, do Decreto n.o 70.235, isto é, na forma como a legislação lhe impõe
proceder.
Sendo assim, os documentos juntados serão apreciados por esta relatoria (e-fls.
2.484/7.951) quando da análise do mérito.
- Requerimento para em caso de desempate o resultado ser favorável ao
recorrente
O sujeito passivo requer que, em caso de eventual empate (voto de qualidade),
ocorra o cancelamento da autuação ou, ao menos, seja afastada a multa vinculada, com fulcro no
art. 112 do CTN.
Pois bem. Importante consignar introdutoriamente que é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, conforme disciplina do art.
26-A do Decreto n.o 70.235, de 19722.
Dito isto, entendo não aplicável o art. 112 do CTN, por quaisquer de suas alíneas (I a
IV)3, uma vez que penso que a norma é destinada ao direito material, enquanto o eventual empate no
julgamento prescinde de regência por norma processual e, aliás, essa norma de processo existe
tratando-se do § 9.o do art. 25 do Decreto n.o 70.235, de 19724, com suas alterações, que disciplina
processualmente a ocorrência e imputa ao Presidente o voto de qualidade, que, até mesmo, pode ser
favorável ao contribuinte.
Perceba-se, como corolário lógico, tirante de quaisquer dúvidas, que se esta relatoria
já deixasse consignado que, em caso de empate, o sujeito passivo deveria ser o vencedor, então, na

2 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
3 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
4 Art. 25, § 9.o Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas
turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de
empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos contribuintes. (Incluído
pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Fl. 7991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

realidade, o “voto de qualidade” estaria sendo exercido previamente por este relator, o que violaria a
norma adjetiva citada.
Portanto, além de não possuir amparo legal, o requerimento de cancelamento do
lançamento por força de eventual exercício de voto de qualidade, analisado inauguralmente de
modo isolado por este relator, refere-se a resultado de um evento futuro e incerto, uma vez que se
não ocorrer o empate no julgamento não haverá decisão pelo voto de qualidade. Por outro lado,
se a situação de empate se concretizar, não necessariamente o voto será contrário ao contribuinte
no sentido da manutenção do lançamento. Logo, o requerimento apreciado em caráter
antecedente pelo relator deve ser indeferido, reforçando-se não ser possível afastar normas legais
no âmbito do CARF, o que é objeto de enunciado sumular neste Egrégio Conselho.
Em suma, não compete a este relator desempatar o processo, caso ocorra o
empate, tampouco compete afastar a multa, caso se processe o dito resultado, sendo inaplicável o
art. 112 do CTN.
Sendo assim, indefiro o requerimento.
Apreciação de preliminar ou prejudicial antecedente a análise do mérito
Não há preliminares, nem prejudiciais ao mérito, havendo apenas os
requerimentos pontuais antecedentes, mas já analisados alhures, deste modo prossigo ao mérito.

Mérito
Inicialmente, consigno que a controvérsia dos autos remonta em sua gênese ao
lançamento de ofício por ter a fiscalização descaracterizado os efeitos tributários aplicados pelo
contribuinte quanto as verbas pagas a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
(i) dos Empregados e (ii) dos Administradores Não empregados (Contribuintes Individuais).
A escrita contábil e fiscal do sujeito passivo aponta todos os pagamentos como PLR.
Os pagamentos foram efetuados nos exercícios de 2014 e de 2015.
Os pagamentos têm suportem em instrumentos firmados em 2013, 2014 e 2015.
O lançamento em relação aos (i) Empregados foi de Contribuições Sociais
Previdenciárias Patronais (quota patronal e àquela destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT – Art. 22, I e II, Lei 8.212) e de Contribuições para
Outras Entidades e Fundos (Terceiros) relativa à parte destinada ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE (Salário Educação) e ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), conforme legislação específica.
Por sua vez, o lançamento em relação aos (ii) Contribuintes Individuais
(Administradores Não empregados – Diretores Estatutários) foi de Contribuições Sociais
Previdenciárias da Empresa relativas aos pagamentos de PLR efetivados para os
Administradores sem vínculo de emprego (Art. 22, III, Lei 8.212).
Fl. 7992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Dito isto, consoante noção cediça a "escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais"
(Decreto-Lei n.o 1.598, art. 9.o, § 1.o; art. 967 do Decreto n.o 9.580, de 2018), cabendo à
"autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos" nela registrados (art. 9.o, § 2.o;
art. 968 do Decreto n.o 9.580, de 2018).
Por isso, o relatório da fiscalização (e-fls. 1.142/1.226) delimita os motivos da
autuação e esclarece que “[f]oram examinados durante a auditoria fiscal documentos tais como
Folhas de Pagamento; Escrituração Contábil Fiscal – ECF (entregue no ambiente do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED); Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP; Guias da Previdência Social – GPS;
Convenções Coletivas, Acordos Coletivos e Acordos/Planos Próprios de Participações nos Lucros
ou Resultados e Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF” (e-fl. 1.143).
No Relatório Fiscal (e-fls. 1.142/1.226) são apresentados os seguintes argumentos
para descaracterizar a natureza das PLR's pagas aos Empregados: (i) houverem mais de um
instrumento de negociação para substanciar múltiplos pagamentos de PLR e inexistiu
compensação entre eles (Acordos Próprios de PLR, Acordos Próprios de PPR e Convenção Coletiva
de PLR) e o único critério adotado pelas Convenções Coletivas de PLR é a admissão do empregado
antes do início do ano base a que se refere o pagamento da PLR (ou no decorrer deste) e/ou estar em
efetivo exercício ao término desse mesmo ano (tratando-se de prêmio por assiduidade), inexistindo
incentivo à produtividade, enquanto os Acordos Próprios (de PLR e PPR), firmados pela Companhia
e por seus funcionários, representados pela Comissão de Representantes dos Empregados, não teve
adequada representatividade, houve ausência de participação sindical ou de comissão paritária de
empregados escolhida adequadamente na elaboração dos Acordos Próprios, inexiste
comprovação das negociações; (ii) vigência retroativa das negociações não sendo subscritos
previamente no início do período de referência; (iii) inexistência de regras claras e objetivas,
ausência de normas substantivas e adjetivas para o empregado aferir sua avaliação para o
eventual recebimento da verba e auferir suas metas, com negociações individuais, utilizando-se
“sistema de gerenciamento de desempenho e extratos de metas, com metas definidas sem a
participação de um representante sindical”, havendo ausência de metas ou subjetividade nelas ou
fixação de atividades rotineiras, regulares e ordinários da relação de emprego e questionando-se
as avaliações, inclusive falando em amostragem efetivada em 2013 e conclusão de que 40% não
apresentam avaliação do gestor não apontando nota final do empregado avaliado (e-fl. 1.177);
(iv) PLR assegurada em valor fixo mínimo violando o caráter condicional (independentemente de
apuração de balanço e ainda que a empresa tenha prejuízo ou mesmo não tenha disponibilidade
financeira); (v) PLR em valor superior ao salário, no confronto "PLR x salário", sendo uma
substituição ou complementação do salário, conforme amostragem efetivada (e-fl. 1.203 e
planilhas e-fls. 1.363/1.488), havendo distribuição altamente desigual entre os empregados.
Outrossim, quanto a descaracterização da natureza das PLR's pagas aos
Administradores sem vínculo de emprego (Diretores Estatutários), em síntese, alega-se:
(i) não aplicação da Lei 6.404 para afastar a tributação; (ii) não aplicação da Lei 10.101 aos
diretores estatutários, pois não gozam de vínculo de emprego; (iii) conceito de salário-de-
contribuição para contribuinte individual com critério amplo (todos os rendimentos pagos,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma); (iv) inexistência de vínculo
empregatício e a própria empresa assim entende ao declarar seus Diretores Estatutários em GFIP
Fl. 7993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

corretamente na categoria 05 (diretor não empregado), bem como ao inseri-los em suas Folhas de
Pagamento nessa mesma categoria.
Deste modo, cuidando-se de lançamento de ofício, que prescinde de
aperfeiçoamento com a discussão de seu mérito no controle de legalidade, assim como
considerando o litígio instaurado e a devolutividade da matéria pertinente as razões do
lançamento fiscal, passo a fixar as premissas jurídicas e, em seguida, analiso as questões postas
ao debate.
- Considerações básicas sobre a famigerada PLR
A denominada "PLR" é uma verba polêmica que tem suscitado muita discussão ao
longo do tempo, especialmente quanto aos seus elementos jurídicos estruturantes e a
hermenêutica que circunda a mencionada parcela.
Aliás, hodiernamente, está em vigência a Medida Provisória (MP) n.o 905, de 11
de novembro de 2019, ainda não convertida em lei na data desta sessão de julgamento, a qual
pretende minimizar alguns aspectos discutidos em torno do instituto. Na exposição de motivos
da MP consta que “[a] medida visa, ainda, gerar maior segurança jurídica em termos de verbas
de participação nos lucros” 5.
Muitas polêmicas interpretativas existem em torno do instituto e a MP objetiva,
em outras palavras, positivar como única interpretação válida a normatização que ela prescreve.
Todavia, a despeito da sua vigência, a mesma ainda não produziu efeitos no que tange à
legislação da PLR, por força do art. 53, III, § 1.o, I6, combinado com o art. 48 da referida MP, e
ausência de ato do Ministro da Economia. Deste modo, eventual convergência a seus aspectos
será condição meramente coincidente por força da interpretação possível na atual legislação da
PLR (com redação anterior a MP).
Recentemente, em análise diversa da destes autos, o Egrégio Tribunal Regional
Federal da 3.a Região afirmou que: “A participação nos lucros e resultados – PLR é verba
remuneratória. É fruto do trabalho, decorrente de incentivo promovido pelo empregador para
aumentar a produtividade de seus empregados. É, portanto, contraprestação pelos serviços
prestados”
(TRF
3.a
Região,
Terceira
Turma,
Apelação
Cível
–
2119764
–
0002243-67.2010.4.03.6103, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 em 20/03/2019)
Do ponto de vista da materialidade, do mundo real ou, melhor dizendo, da
realidade fenomenológica apreendida pelos meios de percepção direta, parece-me, em regra,
correta essa assertiva daquela Egrégia Corte, especialmente para a análise que lhe afigurava.
Porém, para fins previdenciários, exsurge especial atenção para o instituto da PLR quanto ao

5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP%20905-19.pdf (Acesso em 16/01/2020).
6 Art. 53. Esta Medida Provisória entra em vigor:
III - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.
§ 1.o Esta Medida Provisória produzirá efeitos:
I - quanto ao disposto (...) no art. 48 na parte em que altera o art. 2.o da Lei n.o 10.101, de 2000, somente quando
atestado, por ato do Ministro de Estado da Economia, a compatibilidade com as metas de resultados fiscais previstas
no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o atendimento ao disposto na Lei Complementar n.o 101, de 4
de maio de 2000, e aos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias relacionados com a matéria.
Fl. 7994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

campo do exercício da competência impositiva em relação a tributação das contribuições sociais
previdenciárias e de terceiros.
É que, por força de norma constitucional, encartada no inciso XI do art. 7.o e
reafirmada com outra linguagem no § 4.o do art. 218 da Carta Magna, a “participação nos
lucros, ou resultados” (PLR), além de ter sido elevada à categoria de direito social dos
trabalhadores, foi considerada, do ponto de vista normativo e especialmente para fins
previdenciários, como verba desvinculada da remuneração, de toda sorte, esta imposição ocorre
desde que se atenda ao definido em lei específica.
Trata-se de imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada
aos requisitos estabelecidos em Lei. O objetivo finalístico da norma é o bem-estar dos segurados
empregados e a integração capital e trabalho em prol da economia nacional.
Vale dizer, a rubrica ou verba conhecida como "PLR" pode ser paga sem
repercussão previdenciária e da destinada à Terceiros (Outras Entidades e Fundos), havendo,
para essa hipótese, norma jurídica que impõe ao interprete o exercício de processo gnosiológico
figurativo que obriga a classificação deste pagamento como desvinculado da remuneração, não
servindo a verba de suporte fático de contribuições, haja vista que, por este processo
hermenêutico, deve o exegeta excluí-la do conceito de salário-de-contribuição, afastando-a como
base de cálculo para fins de tributação.
Porém, para que essa exegese prevaleça, precisa-se observar o que estiver definido
em lei. Isto porque, o dispositivo constitucional que trouxe o enunciado prescritivo do qual se
extrai a norma jurídica em comento produz norma de eficácia limitada a exigir prévia
regulamentação.
Deveras, o Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 569.441 (Tema 344 da
Repercussão Geral/STF), confirmou a eficácia limitando ao consolidar o entendimento da não
incidência da contribuição previdenciária sobre a referida verba somente após a regulamentação
do artigo 7.o, inciso XI, da Constituição Federal, o que se deu após o advento da MP n.o 794, de
1994, a qual, após sucessivas reedições, inclusive com mudança de numeração, foi, finalmente,
convertida na Lei n.o 10.101, de 2000, atualmente em vigor. Foi firmada a tese (Tema 344 da
Repercussão Geral/STF): "Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título
de participação nos lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória
794/1994, que regulamentou o art. 7.o, XI, da Constituição Federal de 1988."
Neste diapasão, a lei ordinária tem o condão de definir os requisitos para a
caracterização da “PLR" como verba "desvinculada da remuneração", retirando a verba paga do
campo do exercício da competência impositiva, não servindo de suporte fático da tributação,
excluindo-a do conceito de remuneração para os fins previdenciários e das contribuições
destinadas à Terceiros.
A seu turno, o Plano de Custeio da Seguridade Social, instituído pela Lei n.o
8.212, de 1991, prescreve que não integram a remuneração (Lei 8.212, art. 22, § 2.o) ou, com
outras palavras, não integram o salário-de-contribuição: a participação nos lucros ou resultados
da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica (Lei 8.212, art. 22, § 9.o,
alínea "j"). A lei específica, como dito, é a Lei n.o 10.101, inclusive conforme RE n.o 569.441
(Tema 344 da Repercussão Geral/STF, com tese firmada e consolidada).
Fl. 7995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Como se vê, a leitura constitucional (CF, art. 7.o, XI) implica na necessidade de
imposição de regulamentação por lei. Tem-se uma imunidade condicionada.
Desde logo, temos uma das primeiras grandes controvérsias sobre a PLR: A lei
regulamentadora do instituto pode ser, também, a Lei n.o 6.404, quando trata da participação nos
lucros dos Administradores (Lei 6.404, art. 152, § 1.o)?
Parece-me que a resposta é negativa, seja porque o STF, em repercussão geral,
indicou a Lei n.o 10.101 como a única regulamentadora da norma, seja porque os entendimentos
jurisprudenciais são sólidos na compreensão de que a Lei das S/A não regula a matéria.
Ademais, a Lei n.o 10.101 fala, no art. 2.o, nos empregados (titulares de vínculo de emprego).
A título ilustrativo cito a compreensão dada pelo Egrégio Tribunal Regional
Federal da 3.a Região, nestes termos: "Os dispositivos da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n.o
6.404/76) tratam de normas de contabilização, não possuindo o condão de afastar as normas de
Direito Tributário." (TRF 3.a Região, Terceira Turma, Ap - Apelação Cível – 1955377 –
0004039-93.2010.4.03.6103, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 em 20/03/2019)
Nesta toada, debruçando-me sobre a Lei n.o 10.101, de 2000, com suas alterações
para à época dos fatos imponíveis em comento, observo, inicialmente, que na regulamentação da
matéria o legislador fez questão de expressar que a mencionada lei "regula a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o
capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7.o, inciso XI, da
Constituição" (Lei 10.101, art. 1.o).
Por conseguinte, desde logo, constata-se que a finalidade da PLR, para os fins da
lei específica (Lei 10.101), é promover a integração entre o capital e o trabalho e incentivar
ganho de produtividade.
Num olhar mais amplo da Lei n.o 10.101, de 2000, verifico que o legislador fez
questão de ressaltar que, atendida a referida lei, a participação nos lucros ou resultados "não
substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade"
(Lei 10.101, art. 3.o).
Outrossim, preocupado com a razão de ser da PLR, objetivando deixar claro que
não pode ser desvirtuada, o legislador fez questão de regrar que é "vedado o pagamento de
qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior
a 1 (um) trimestre civil" (Lei 10.101, art. 3.o, § 2.o, redação dada pela Lei 12.832, de 2013, com
efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2013. A autuação analisada é de 2014 e 2015).
Atento a regulamentação observo, ainda, que a participação nos lucros ou
resultados tem que ser, obrigatoriamente, objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados (Lei 10.101, art. 2.o). O que se espera é que seja razoavelmente negociada e
instrumentalizada, conforme critério a ser escolhido. Decerto, que não necessariamente será
exigido o seu acertamento antes do início do exercício ou do período aquisitivo, inclusive por
questões de ordem prática, havendo maior flexibilidade quando se destinar a integrar o capital e
o trabalho (objetivar a participação no lucro), porém, razoavelmente, deve-se esperar que seja
Fl. 7996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

finalizada em tempo apto a atender a seus escopos quando objetivar resultados (incentivar a
produtividade).
O instrumento para a negociação, a ser escolhido de "comum acordo", pode ser a
convenção ou o acordo coletivo (Lei 10.101, art. 2.o, II) ou uma comissão paritária escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria (Lei 10.101, art. 2.o, I, redação dada pela Lei n.o 12.832, de 2013, com efeitos a partir
de 1.o de janeiro de 2013. A autuação analisada é de 2014 e 2015)7.
Observa-se, por pressuposto lógico, que o plano de participação nos lucros ou
resultados precisa ter um cunho coletivo e ser possível de consulta pelos empregados, de modo
que o instrumento de acordo celebrado deve ser arquivado na entidade sindical dos trabalhadores
(Lei 10.101, art. 2.o, § 2.o).
Aliás, de modo benéfico, considerando a possível existência de mais de uma
negociação firmada na forma da lei regulamentadora em espécie, o legislador estabeleceu que
"[t]odos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou
resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as
obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação
nos lucros ou resultados" (Lei 10.101, art. 3.o, § 3.o, grifei). Complemente-se que, não raro,
chamam-se os tais "planos" de "planos próprios", quando os planos não são aqueles fixados em
convenção coletiva.
Conforme dispõe a lei específica (Lei 10.101, art. 2.o, § 1.o), no plano acordado
deverão constar "regras claras e objetivas" (contornos concretos), fixando-se os direitos
substantivos da participação (o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações,
o direito material à PLR) e das regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem
executadas, atendidas e observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será
efetivado o pagamento da PLR, ou não, devendo constar do plano os "mecanismos de aferição
das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo").
Prescreve-se que podem ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: (i) "índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa" (Lei 10.101,
art. 2.o, § 1.o, I); e (ii) "programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente" (Lei
10.101, art. 2.o, § 1.o, II). E, se eventualmente, forem considerados estes critérios e condições, "a
empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária
informações que colaborem para a negociação" (Lei 10.101, art. 2.o, § 4.o, I, incluído pela Lei
12.832, de 2013) e "não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho"
(Lei 10.101, art. 2.o, § 4.o, II, incluído pela Lei 12.832, de 2013).
Relembre-se que a "PLR" é sinônimo de "participação nos lucros", mas também
pode ser "participação nos resultados", sendo verdadeiro afirmar que a vertente paga com base

7 A redação originária do dispositivo não exigia que a comissão fosse paritária. A redação ainda sem efeitos dada
pela MP n.o 905, de 2019, deixa de exigir a participação sindical, obrigando apenas que seja comissão paritária
escolhida pelas partes.
Fl. 7997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

em "lucros" tem um caráter aproximado das "gratificações de desempenho"8 e a lastreada nos
"resultados" se assemelha aos "prêmios por desempenho"9. Para a doutrina justrabalhista a
gratificação independeria de fatores ligados ao empregado, enquanto o prêmio, para que o
empregado fizesse jus a ele, dependeria do seu próprio esforço. Aliás, complemente-se,
outrossim, que muitos denominam o plano voltado aos lucros de PLR (ou, simplesmente, PL),
mantendo a designação mais conhecida, enquanto o plano dirigido aos resultados, para alguns, é
denominado de PPR – Programa de Participação nos Resultados.
Rememore-se, igualmente, que, a despeito de se exigir negociação, que pressupõe,
então, seja subscrita e, por conseguinte, devidamente formalizada, questões práticas do cotidiano
das relações sociais esperadas na média das situações concretas impõem, corriqueiramente, a sua
celebração durante o período aquisitivo em curso. A razoabilidade e proporcionalidade devem
prevalecer, inclusive por serem corolários lógicos do devido processo legal substantivo, sendo
certo que as negociações, por vezes, são complexas e envoltas por vários atores sociais, verbi
gratia, entes sindicais, empregados e empregadores, podendo, inclusive, resultar em impasse,
hipótese em que a lei prevê os meios de solução de conflitos (Lei 10.101, art. 4.o).
Deste modo, à guisa de complementação, cabe anotar que, se a PLR acordada tem
por base "lucros", como, por exemplo, a pessoa jurídica alcançar um determinado "índice de
lucratividade", em verdade, como não é possível exigir condutas predefinidas que diretamente
contribuam para alcançar o índice almejado, pois atingir o indicador de lucratividade nem
sempre vai depender de um específico comportamento volitivo do trabalhador, considerando que
inúmeros aspectos, fatores e situações concretas podem interferir na lucratividade,
independentemente do agir humano e da própria vontade dos agentes econômicos, não se pode
ser tão rigoroso em relação ao prazo da concretização final da negociação da PLR. Neste tipo de
negociação prevalece, com mais ênfase, a integração do capital e do trabalho, muitos exigem que
o pagamento não ocorra antes do acordo ser subscrito pelas partes, podendo já ter sido iniciado
ou até encerrado o exercício.
Por sua vez, se a PLR acordada tem por base "resultados", pode-se esperar que o
trabalhador atinja metas e índices previamente ajustados, alcançando resultados concretos, ainda
que departamentalizados ou setorizados, precisando conhecer com mais clareza e o quanto mais
brevemente possível seus desafios, metas, tarefas e encargos, devendo-se exigir que a negociação
seja concretizada mais celeremente, especialmente frente ao período aquisitivo de referência,
malgrado se reconheça que, muitas vezes, os planos se repetem no tempo, todavia a mera
expectativa de renovação não pode sobrepujar a efetiva renovação em razoável periodicidade.
Por isso, neste tipo de negociação, o destaque é o incentivo à produtividade, sempre importando,
mesmo em renovações, o restabelecimento de metas, sendo secundária a integração capital e
trabalho, exigindo-se uma assinatura previamente razoável ao fim do exercício do acordo
subscrito pelas partes.
Aliás, quando a Lei n.o 10.101, de 2000, fala em "pactuados previamente" ela
trata no mesmo enunciado prescritivo de "programas de metas, resultados e prazos" (art. 2.o,

8 Neste sentido conferir precedente judicial: TRF 3.a Região, Terceira Turma, Ap - Apelação Cível - 1955377 -
0004039-93.2010.4.03.6103, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 em 20/03/2019.
Em sentido similar, conferir voto vencedor no Acórdão n.o 2402-006.068, de 03 de abril de 2018, do CARF, da lavra
do Ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson.
9 Idem.
Fl. 7998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

§ 1.o, II), não cuidando dos critérios "índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa" (art. 2.o, § 1.o, I) em conjunto com o termo "pactuados previamente". Este é exclusivo
daquele primeiro grupo.
Em outras palavras, o verbete "pactuados previamente" está conectado
unicamente com "programas de metas, resultados e prazos", muitos vão resumir dizendo que
são conectados aos PPR, ademais, muitos podem pensar que a expressão sequer é associada
diretamente ao caput, quiçá, do ponto de vista hermenêutico, signifique que, para os fins da
negociação do direito social em comento, possam ser utilizados programas de metas, resultados
e prazos já existentes, já pactuados em anos anteriores, pois, não raro, as empresas possuem
programas de metas em constante fluxo contínuo, tanto que é bem comum se observar a
repetição dos planos de resultados firmados com supedâneo na Lei 10.101.
De toda sorte, malgrado este raciocínio antecedente, a lei impõe instrumento
negociado, pelo que penso, em ponderação e como minha posição efetiva, que, ao menos, é
razoavelmente esperado que este instrumento negociado, para resultados, esteja formalizado
previamente, podendo-se, repito, "ponderar" a data de sua concretização, avaliando-se
integrativamente elementos, tais como, período de negociação, colaboração das partes, ou
eventuais negativas sindicais ou da comissão paritária, deliberações, publicação de convocação,
existência de assembleia ou de reuniões etc.
Concluída toda essa digressão, que objetivei necessária a fixação das premissas
jurídicas de minha convicção, passarei a análise que capitularei.
Pois bem. A contribuinte alega regularidade nos pagamentos a título de PLR
advogando não poder haver a descaracterização deles, devendo-se manter hígido seu
entendimento, sua contabilidade, conforme escriturou e declarou, não sendo devedora de
contribuições previdenciárias ou daquelas destinadas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos),
não tendo as verbas pagas natureza remuneratória. Neste sentido, a lide está instaurada e conta
com questões para deliberação.
Por organização metodológica, primeiro, aprecio as problemáticas envolvendo a
“PLR EMPREGADOS” e, posteriormente, a “PLR Diretores Estatutários” e, em seguida, analiso
“QUESTÕES GERAIS”, tais como, os juros de mora sobre multa de ofício.
PLR EMPREGADOS
A defesa alega: a) Improcedência da autuação sobre a PLR paga aos empregados;
b) Higidez da PLR amparada em CCT constituída de acordo com a legislação própria;
c) Possibilidade de pagamento de PLR com base em instrumentos distintos, à luz da Lei n.o
10.101, de 2000; d) Higidez da PLR autuada sob o aspecto da comissão paritária de PLR nos
planos de PL e PPR; e) Higidez da PLR autuada sob o aspecto da data de assinatura dos
instrumentos de PLR; f) Higidez da PLR sob o aspecto da existência de regras claras e objetivas
(Plano de PL Matriz 2013 e Plano de PL para sucursais e regionais 2013; Planos de PPR 2013;
Plano de PLR matriz 2014 e 2015, e Plano de PLR para sucursais e regionais 2014 e 2015);
g) PLR autuada não foi utilizada como substituição ou complemento da remuneração devida a
empregados; e h) PLR autuada cumpre os requisitos da Lei n.o 10.101.
Fl. 7999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Ao meu modo, passo a capitular a análise, sem prejuízo ao enfrentamento de todas
as questões necessárias ao julgamento.
- Da análise dos pagamentos simultâneos de PLR efetuados com base em
instrumentos distintos
A fiscalização esclarece que a PLR paga pela Companhia recorrente, nos
exercícios de 2014 e de 2015, é regida por diferentes instrumentos, sendo eles:
(i) Convenções Coletivas de Trabalho Específicas sobre Participação dos Empregados
nos Lucros ou Resultados das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização AC
2013, 2014 e 2015;
(ii) Acordos Próprios de Participação nos Lucros da Matriz AC 2013, 2014 e 2015;
(iii) Acordos Próprios de Participação nos Lucros das Sucursais AC 2013, 2014 e 2015;
e
(iv) Acordos Próprios de Participação nos Resultados – PPR AC 2013, compostos de:
- Acordo de PPR da Área de Instrutores de Canais Eletrônicos;
- Acordo de PPR da Área Comercial;
- Acordo de PPR da Área de Compras;
- Acordo de PPR da Área de Gestão de Contratos e Governança de Compras;
- Acordo de PPR da Diretoria de Atendimento;
- Acordo de PPR da Superintendência Operacional;
- Acordo de PPR da Diretoria de Informática;
- Acordo de PPR da Área Jurídica;
- Acordo de PPR da Área de Manutenção Predial;
- Acordo de PPR dos Empregados com Nível de Liderança, Consultores e Especialistas;
- Acordo de PPR da Área de Obras e Projetos Prediais;
- Acordo de PPR da Área Porto Aluguel;
- Acordo de PPR da Área de Prevenção a Fraudes e Sindicância;
- Acordo de PPR da Área de Processos e Projetos Corporativos;
- Acordo de PPR da Área de Produto Auto;
- Acordo de PPR da Área Projeto Quantum;
- Acordo de PPR da Área de Ramos Elementares;
- Acordo de PPR da Área de Ouvidoria;
- Acordo de PPR da Área de Salvados;
- Acordo de PPR da Área de Segurança Corporativa;
- Acordo de PPR da Área de Sinistros Ramos Elementares; e
- Acordo de PPR da Área de Transportes.
Advoga o recorrente que podem ocorrer pagamentos de participação nos lucros,
ou resultados, com base em mais de um instrumento negociado, à luz da Lei n.o 10.101, ou, em
outras palavras, com fulcro em instrumentos distintos, enquanto que a fiscalização contesta a
possibilidade de múltiplos instrumentos, devendo ocorrer compensação para validação. Diz, por
várias razões, que improcede a autuação sobre a PLR paga aos empregados.
Pois bem. Entendo que assiste razão ao recorrente neste capítulo da decisão. Isto
porque, como anteriormente afirmado nas considerações gerais sobre a PLR, entendo que, de
modo benéfico, considerando a possível existência de mais de uma negociação firmada na forma
da Lei n.o 10.101, o legislador, por meio da referida lei específica, estabeleceu que "todos os
pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados,
mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações
decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros
ou resultados" (Lei 10.101, art. 3.o, § 3.o).
Vale dizer, independentemente de compensação, a Lei n.o 10.101 não veda a
possibilidade de pagamento simultâneo de PLR com base em mais de um instrumento
negociado, seja convenção coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio pactuado em
Fl. 8000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

comissão paritária. O que a lei faz é criar uma faculdade de poderem ser compensados entre si.
Não se fala em dever (em obrigação de compensar), ademais a livre negociação coletiva definirá
pela compensação, ou não.
A lei específica apenas faculta a compensação10, a teor da deliberação a que
chegar a negociação coletiva, conforme livre liberdade negocial, tão prestigiada hodiernamente
nos meios sociais, especialmente pelo prisma justrabalhista. Negociação coletiva esta que é
enaltecida no espírito regulamentador do instituto em foco (PLR), não apresentando proibição ao
pagamento com fulcro em distintos instrumentos, prevalecendo a máxima do direito privado de
que tudo que não é vedado é permitido. A concomitância, simultaneidade, multiplicidade, como
queira denominar, está, portanto, autorizada, devendo-se, é verdade, observar as demais
disposições da legislação de regência, inclusive cumprindo-se, especialmente, as normas que
imputem verdadeiras regras de dever deôntico obrigatório.
Neste sentido, tem-se outras decisões do CARF, verbi gratia, cito duas: Acórdãos
n.o 2301-005.419, de 04/07/2018, e n.o 2401-005.986, de 12/02/2019. E, também, menciono
precedentes de minha relatoria, em outra composição, por este Colegiado, Acórdãos ns.o
2202-005.192 e 2202-005.193, decisões de Maio de 2019.
Em continuidade, é certo que a Lei n.o 10.101, com suas alterações, passou a
exigir, a partir de 1.o de janeiro de 2013, que o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa não seja
efetivado em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um)
trimestre civil. Essa regra é dirigida a cada plano e, a meu sentir, focada na pessoa física de cada
empregado.
Pois bem. Observou-se em linhas anteriores que o pagamento de PLR com base
em convenções e com base em planos próprios é possível, o que afasta a alegação fiscal. De mais
a mais, não consta na autuação que tenha ocorrido violação da periodicidade mínima acima
apontada.
Assim, resta superado um dos argumentos utilizados pela fiscalização para
descaracterizar a natureza da PLR paga. Porém, como existem outras razões, vez que o auto de
infração é lastreado em mais de um motivo determinante e independente, prossigo no
enfrentamento das questões.
- Da análise da participação sindical (ou representante sindical) e da análise
da negociação prévia (data de assinatura e vigência) dos instrumentos.
A fiscalização imputa que houve ausência de participação sindical e de
negociação prévia, vez que não se apresentou atas e eleição do representante dos empregados.
Questiona, ainda, a vigência retroativa das negociações não sendo subscritos previamente ao
início do período de referência. A defesa refuta cada ponto.

10 A MP n.o 905, de 2019, ainda sem efeitos e não convertia em lei até essa sessão de julgamento, tornará como
única interpretação possível, se aprovada: Art. 2.o, § 5.o As partes podem: II - estabelecer múltiplos programas de
participação nos lucros ou nos resultados, observada a periodicidade estabelecida pelo § 1.o do art. 3.o.
Fl. 8001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Advoga o recorrente, em outras palavras, que os instrumentos possuem vigência
retroativa e que foram negociados antes, apenas a assinatura é posterior, de modo que há higidez
da PLR autuada sob o aspecto da data de assinatura dos instrumentos, e informa que não há
registro de atas com debates, sendo o acordado levado a termo no próprio acordo.
Sustenta, ainda, a defesa a higidez da PLR amparada em CCT (Convenção
Coletiva de Trabalho) constituída de acordo com a legislação própria e por entes sindicais
específicos, não sendo a empresa autuada parte direta na CCT, devendo obedecê-la e cumpri-la.
Pondera que há higidez da PLR autuada sob o aspecto da comissão paritária de
PLR nos planos de PL (Programa de Lucros) e PPR (Programa de Participação nos Resultados).
Na análise probatória constato no processo os seguintes instrumentos negociados:
a) Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados das Empresas de Seguros Privados em 2014, firmado entre
Sindicado das Empresas e Sindicados dos Empregados, datada de 30/01/2014, referente
ao ano-base de 2013, com vigência declarada para exercício de 2013, com pagamento
convencionado para ocorrer em 03/2014, permitida a antecipação, com objetivo de
realizar a participação dos empregados nos lucros para o exercício 2013 (e-fls. 46/48);
b) Acordo de Participação nos Lucros (Acordo Próprio), com critério para participação
nos lucros de acordo com o atingimento de metas, datado de 26/08/2013, referente ao
ano-base de 2013, com vigência declarada de 1 ano, com representante sindical, firmado
pela empresa e comissão de representantes dos empregados, podendo ocorrer
antecipação nos pagamentos, respeitando a semestralidade, com pagamento
convencionado para ocorrer até 03/2014 (e-fls. 2.558/2.561);
c) Acordo de Participação nos Lucros (Acordo Próprio), com critério para participação
nos lucros de acordo com o resultado de cada sucursal, datado de 26/08/2013, referente
ao ano-base de 2013, com vigência declarada de 1 ano, com representante sindical,
firmado pela empresa e comissão de representantes dos empregados, com abrangência
para os empregados das sucursais e regionais, podendo ocorrer antecipação nos
pagamentos, respeitando a semestralidade, com pagamento convencionado para ocorrer
até 03/2014 (e-fls. 2.563/2.566);
d) 20 (vinte) Acordos de Participação nos Resultados (Acordo Próprio), com critério
para participação nos resultados (PPR) de acordo com o atingimento de metas, o
primeiro datado de 15/03/2013, o segundo datado de 13/05/2013 e todos os outros de
15/07/2013, referente ao ano-base de 2013, com vigência declarada de 1 ano, com
representante sindical, firmado pela empresa e comissão de representantes dos
empregados, podendo ocorrer antecipação nos pagamentos, respeitando a
semestralidade, com pagamento convencionado para ocorrer até 03/2014, com
abrangência para (i) os empregados da área do Produto Auto (e-fls. 2.636/2.639), (ii) os
empregados com nível de Liderança, Consultores e Especialistas (e-fls. 2.568/2.573),
(iii) os empregados da área de Sinistros Ramos Elementares (e-fls. 2.575/2.578), (iv) os
empregados da Diretoria de Informática (e-fls. 2.580/2.584), (v) os empregados da área
de Ramos Elementares (e-fls. 2.586/2.589), (vi) os empregados da área de Prevenção a
Fraudes e Sindicância (e-fls. 2.591/2.594), (vii) os empregados da área de Processos e
Projetos Corporativos (e-fls. 2.596/2.599), (viii) os empregados da área de Manutenção
Predial (e-fls. 2.601/2.604), (ix) os empregados da Superintendência Operacional (e-fls.
2.606/2.609), (x) os empregados da área de Transportes (e-fls. 2.611/2.614), (xi) os
empregados da área de Segurança Corporativa (e-fls. 2.616/2.619), (xii) os empregados
da área de Ouvidoria (e-fls. 2.621/2.624), (xiii) os empregados da área de Salvados (e-
fls. 2.626/2.629), (xiv) os empregados da área do Projeto Quantum (e-fls. 2.631/2.634),
(xv) os empregados da área do Porto Aluguel (e-fls. 2.641/2.644), (xvi) os empregados
Fl. 8002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

da área de Obras e Projetos Prediais (e-fls. 2.646/2.649), (xvii) os empregados da área
Jurídica (e-fls. 2.651/2.654), (xviii) os empregados da Diretoria de Atendimento (e-fls.
2.656/2.659), (xix) os empregados da área de Compras (e-fls. 2.661/2.664), (xx) os
empregados da área de instrutores de Canais Eletrônicos (e-fls. 2.666/2.669);
e) Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados das Empresas de Seguros Privados em 2015, firmado entre
Sindicado das Empresas e Sindicados dos Empregados, datada de 04/02/2015, referente
ao ano-base de 2014, com vigência declarada para exercício de 2014, com pagamento
convencionado para ocorrer em 03/2015, permitida a antecipação, com objetivo de
realizar a participação dos empregados nos lucros para o exercício 2014 (e-fls. 49/51);
f) Acordo de Participação nos Lucros e Resultados (Acordo Próprio), com critério no
atingimento de metas (PPR), datado de 01/03/2014, referente ao ano-base de 2014, com
vigência declarada de 1.o de janeiro de 2014 na 31 de dezembro de 2014, com
representante sindical, firmado pela empresa e comissão de representantes dos
empregados, podendo ocorrer antecipação nos pagamentos, respeitando a
semestralidade, com pagamento convencionado para ocorrer até 03/2015 (e-fls.
2.671/2.676);
g) Acordo de Participação nos Lucros e Resultados (Acordo Próprio), com critério no
atingimento de metas (PPR), datado de 25/06/2014, referente ao ano-base de 2014, com
vigência declarada de 1.o de janeiro de 2014 na 31 de dezembro de 2014, com
representante sindical, firmado pela empresa e comissão de representantes dos
empregados, com abrangência para os empregados das sucursais e regionais, podendo
ocorrer antecipação nos pagamentos, respeitando a semestralidade, com pagamento
convencionado para ocorrer até 03/2015 (e-fls. 2.678/2.683);
h) Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados das Empresas de Seguros Privados em 2016, firmado entre
Sindicado das Empresas e Sindicados dos Empregados, datada de 03/02/2016, referente
ao ano-base de 2015, com vigência declarada para exercício de 2015, com pagamento
convencionado para ocorrer em 03/2016, permitida a antecipação no exercício de 2015,
com objetivo de realizar a participação dos empregados nos lucros para o exercício
2015 (e-fls. 52/54).
Observo que todos os instrumentos possuem participação sindical (ou de
representante sindical)11, pelo que não concordo com a autuação ao questionar por ata de eleição
de representante dos empregados e não consta que os instrumentos tenham sido impugnados pela
classe trabalhadora. A Lei n.o 10.101 não prevê necessidade de procedimento específico para
escolha de representantes. De logo, conclui-se que participação sindical ou representação houve.
Doutro lado, não há debate sobre eventual hipotético não arquivamento dos
instrumentos no ente sindical, pressuponho, assim, que houve arquivamento, sendo isto uma
circunstância que se soma a compreensão de efetiva participação de representação sindical.
Outrossim, observo nos autos que há alguns períodos de pagamentos, a despeito de existir uma
maior concentração na data estabelecida nos instrumentos, mas também há outros momentos de
pagamentos em específicos meses, de toda sorte, não consta na autuação que algum empregado
tenha recebido de forma a violar a periodicidade imposta na Lei n.o 10.101, de modo que

11 Conferir e-fls. 46/48; 2.558/2.561; 2.563/2.566; 2.636/2.639; 2.568/2.573; 2.575/2.578; 2.580/2.584; 2.586/2.589;
2.591/2.594; 2.596/2.599; 2.601/2.604; 2.606/2.609; 2.611/2.614; 2.616/2.619; 2.621/2.624; 2.626/2.629;
2.631/2.634; 2.641/2.644; 2.646/2.649; 2.651/2.654; 2.656/2.659; 2.661/2.664; 2.666/2.669; 49/51; 2.671/2.676;
2.678/2.683; 52/54.
Fl. 8003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

pressuponho que seja ou uma antecipação (prevista nos instrumentos) ou algum pagamento que
ficou postergado ou eventualmente alguma diferença (complemento após conferência de
cálculos). Tais pontos deste parágrafo não são objeto do litígio, logo entendo que estão
superados e se somam no contexto de uma regularidade do programa de PLR, merecendo
aprofundar outros temas na sequência.
Em relação aos efeitos jurídicos decorrente do momento em que firmados os
instrumentos, se tempestivos ou não, face às diretrizes de ajuste prévio da Lei n.o 10.101, passo a
analisar cada natureza de mecanismo de instrumento individualizadamente, pois entendo que
merecem conhecimento separado, haja vista que penso ter as Convenções especificidades
próprias quando comparadas aos acordos, de forma que não podem merecer o mesmo critério, ao
final teço as respectivas conclusões para finalizar esse capítulo acima inaugurado:
Análise das Convenções Coletivas (sob o crivo do ajuste prévio)
Analisando as Convenções Coletivas destes autos observo que a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) do ano-base 2013 foi firmada em 30/01/2014, com vigência
retroativa para o exercício de 2013 e pagamento estimado para 02/2014 ou 03/2014, podendo
ocorrer antecipação (e-fls. 46/48), enquanto que a Convenção ano-base 2014 foi firmada em
04/02/2015, com vigência retroativa para o exercício de 2014 e pagamento estimado para
02/2015 ou 03/2015 (e-fls. 49/51). Não consta informação nos autos que, por força
exclusivamente de CCT, tenha ocorrido pagamentos antecipados à assinatura da CCT e com
fulcro apenas neste instrumento.
Pois bem. Considerando sua complexidade negocial, bem como tomando por base
a sistemática adotada pelos entes sindicais, inclusive o fato das Empresas não serem a parte
direta nestes instrumentos, mas sim o ente sindical representativo, focando-se na busca de
distribuição de participação dos empregados especialmente nos lucros, mas também nos
resultados, isto é, objetivando garantir um direito social a classe trabalhadora, tendo sido elas
firmadas com base na perspectiva de partilhar especialmente a lucratividade dos empresários em
prol dos empregados, de modo a atender ao objetivo de integrar o capital e o trabalho, sendo
lastreadas, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, estando focada no
"lucro" (sendo o escopo nos resultados aspecto secundário e subjetivo no âmbito das Convenções
Coletivas), tendo um caráter aproximado das "gratificações de desempenho", o que, para a
doutrina justrabalhista, o seu recebimento independeria diretamente de fatores e condutas
específicas e diretamente ligadas ao empregado, entendo que deve se moderar o entendimento
relativo ao chamado ajuste prévio para a realidade das CCT, podendo, para estes instrumentos,
ser validados como "prévios" os acertos negociados nas Convenções Coletivas que antecede os
pagamentos com base exclusivamente nelas.
Ora, as Convenções Coletivas são, de certo modo, equidistantes das realidades de
cada empresa, por isso, focam, especialmente em partilha de "lucros". Logo, no âmbito das
Convenções Coletivas não é possível exigir condutas predefinidas que diretamente contribuam
para alcançar o índice almejado, pois atingir o indicador de lucratividade nem sempre vai
depender de um específico comportamento volitivo do trabalhador, do empregado, que em
análise mais social é o titular da PLR, enquanto direito social constitucionalmente assegurado.
Interessante notar, inclusive, que as CCT dos autos (e-fls. 46/48; 49/51; 52/54) delimitam que na
inexistência de lucro a parcela pode ser significativamente suspensa.
Fl. 8004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Veja-se que inúmeros aspectos, fatores e situações concretas podem interferir na
lucratividade, independentemente do agir humano do empregado e da própria vontade dos
agentes econômicos, não se pode ser tão rigoroso em relação ao prazo da concretização final da
negociação da PLR a ser partilhada, negociada em CCT. Espera-se apenas que o pagamento,
com base exclusivamente nela, ocorra após sua assinatura. A CCT, neste horizonte, pode ser
firmada, inclusive, após o encerramento do exercício, quando a entidade sindical pode conhecer
melhor os lucros e “exigir” uma maior partilha.12
Neste tipo de negociação prevalece, com mais ênfase, a integração do capital e do
trabalho. O propósito da CCT é especialmente garantir o direito social dos empregados. O
importante aqui é que o pagamento só seja efetivado após a sua assinatura e não consta que tenha
havido pagamento antecipado baseado exclusivamente em CCT, ainda que ela tenha previsão de
possibilidade de antecipação, se bem que a antecipação prevista poderia ser, em vertente
hermenêutica, entre a assinatura do instrumento e a data-base do futuro pagamento, haja vista um
lapso entre esses termos.
Por isso, entendo que é legítimo o pagamento de PLR nos estritos termos da
Convenção Coletiva de Trabalho celebrada com Sindicatos que detém competência territorial
para representar categoria determinável de empregados e de empregadores.
Assim, resta superado um dos argumentos utilizados pela fiscalização para
descaracterizar a natureza da PLR, ao menos, àquelas quitadas com base nas convenções
coletivas. Porém, como existem outros pontos a ser enfrentados, vez que o auto de infração é
lastreado em mais de um motivo determinante, mantenho a análise.
Análise dos Acordos Próprios (sob o crivo do ajuste prévio)
Analisando, doravante, os Acordos Próprios13 destes autos, desde logo, assevero
que diferentemente das CCT deste processo o seu espectro é diferente. Eles, em regra, não focam
em índice de lucratividade, muito menos como conditio sine qua non, como as Convenções
colacionadas. Enquanto as Convenções Coletivas do caso concreto focam no lucro e na sua
partilha, os Acordos Próprios colmatados nos fólios eletrônicos têm claro objetivo direcionado
para metas ou, em medida finalística, nos resultados, decerto preocupado com o incentivo à
produtividade, sendo a integração capital e trabalho no sentido de partilhar os lucros aspecto
secundário do exaurimento da elevação dos índices produtivos.
Veja-se que, diversamente das Convenções, os Acordos do caderno processual
informam, a grande maioria deles, que os programas têm como objetivos implementar Programa
de Participação nos Resultados (PPR), dentro do contexto da Lei 10.101 e do respectivo
ano-base, no meandro interna corporis da recorrente, decerto envolto por complexa estrutura

12 A MP n.o 905, de 2019, ainda sem efeitos e não convertia em lei até essa sessão de julgamento, tornará como
única interpretação possível, se aprovada: Art. 2.o, § 7.o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas
em instrumento assinado: I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e II - com antecedência
de, no mínimo, noventa dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de
antecipação.
13 E-fls. 2.558/2.561; 2.563/2.566; 2.636/2.639; 2.568/2.573; 2.575/2.578; 2.580/2.584; 2.586/2.589; 2.591/2.594;
2.596/2.599; 2.601/2.604; 2.606/2.609; 2.611/2.614; 2.616/2.619; 2.621/2.624; 2.626/2.629; 2.631/2.634;
2.641/2.644; 2.646/2.649; 2.651/2.654; 2.656/2.659; 2.661/2.664; 2.666/2.669; 2.671/2.676; 2.678/2.683.
Fl. 8005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

face aos seus inúmeros empregados (veja-se a quantidade de programas próprios e
departamentos, áreas, diretorias)14, a fim de reforçar princípios de pagamento por performance,
independentemente de lucro, direcionar as pessoas para melhoria dos resultados da área e ter
critérios para recompensar o desempenho para os negócios, em critérios que só interessam aos
seus empregados e a si mesma.
Pela lente normativa, a partir da análise da Lei n.o 10.101, constato que os
Acordos Próprios analisados não se direcionam exclusivamente ao inciso I do § 1.o do art. 2.o,
mas sim e, em especial, ao inciso II da Lei n.o 10.101, objetivando alcançar resultados, como
incentivo à produtividade.
No objetivo de atingir resultados, diferentemente do foco em lucros, pode-se
esperar uma efetiva participação do trabalhador, desejando-se que ele atinja metas e marcas
específicas, as quais precisa conhecer, daí ser exigido o prévio ajuste, alcançando resultados
concretos, ainda que departamentalizados ou setorizados por áreas ou diretorias ou por projetos,
precisando conhecer suas metas, tarefas e encargos para o ano-base, suas obrigações, precisando
ser gerenciado conforme boas práticas de administração e de pessoal em concepção
Organizacional e Humana, devendo-se exigir que a negociação seja concretizada mais
celeremente possível em relação ao período aquisitivo, demais disto o âmbito da negociação,
apesar de ainda complexo, é bem mais curto do que uma Convenção Coletiva tangenciada por
atores externos (sindicatos de empregadores e empregados).
Por isso, quando a negociação se direciona aos "resultados", o destaque é o
incentivo à produtividade, sendo secundária a integração capital e trabalho (a partilha do lucro).
Relembre-se que a Lei n.o 10.101 tem duas pilastras independentes, que podem ser elegíveis em
conjunto ou independentes: a) integrar capital e trabalho; e b) incentivar a produtividade. Aliás,
nas negociações que se relacionam mais aos resultados, ainda que inexista o "lucro", tem-se que
efetuar a quitação da PLR (ou como se queira, “PPR”) que for negociada.
Quando a Lei n.o 10.101, de 2000, fala em "pactuados previamente" ela trata no
mesmo enunciado prescritivo de "programas de metas, resultados e prazos" (art. 2.o, § 1.o, II).
Ela não cuida dos critérios "índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa"
(art. 2.o, § 1.o, I) em conjunto com o termo "pactuados previamente", como faz naqueloutra
ocasião. Este é exclusivo daquele primeiro grupo.
Pois bem. Nesta paginação, penso que subscrevê-los ao final do respectivo
exercício social não atenderia ao preceito do ajuste prévio para incentivar, verdadeiramente, a

14 Há nos autos Acordos Próprios para empregados da área do Produto Auto (e-fls. 2.636/2.639), empregados com
nível de Liderança, Consultores e Especialistas (e-fls. 2.568/2.573), empregados da área de Sinistros Ramos
Elementares (e-fls. 2.575/2.578), empregados da Diretoria de Informática (e-fls. 2.580/2.584), empregados da área
de Ramos Elementares (e-fls. 2.586/2.589), empregados da área de Prevenção a Fraudes e Sindicância (e-fls.
2.591/2.594), empregados da área de Processos e Projetos Corporativos (e-fls. 2.596/2.599), empregados da área de
Manutenção Predial (e-fls. 2.601/2.604), empregados da Superintendência Operacional (e-fls. 2.606/2.609),
empregados da área de Transportes (e-fls. 2.611/2.614), empregados da área de Segurança Corporativa (e-fls.
2.616/2.619), empregados da área de Ouvidoria (e-fls. 2.621/2.624), empregados da área de Salvados (e-fls.
2.626/2.629), empregados da área do Projeto Quantum (e-fls. 2.631/2.634), empregados da área do Porto Aluguel
(e-fls. 2.641/2.644), empregados da área de Obras e Projetos Prediais (e-fls. 2.646/2.649), empregados da área
Jurídica (e-fls. 2.651/2.654), empregados da Diretoria de Atendimento (e-fls. 2.656/2.659), empregados da área de
Compras (e-fls. 2.661/2.664), empregados da área de instrutores de Canais Eletrônicos (e-fls. 2.666/2.669).
Fl. 8006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

produtividade. Todavia, perceba-se que os Acordos Próprios não foram subscritos em fim de
exercício, mas em momentos bastante antecedente; são diferentes das CCT.
Logo, em corte metodológico, penso que estão hígidos e válidos os pagamentos
realizados sob suas égides, portanto não sofrendo incidência de contribuições. Para a concreta
não incidência, precisar-se-á atender outros parâmetros ainda a serem analisados neste voto.
Ora, eles foram firmados em várias datas, de acordo com cada área de
competência, decerto que alguns departamentos anuíram de modo mais célere do que outros. Há
Acordo firmado em 15/03/2013, em 13/05/2013 e outros tantos em 15/07/2013 e dois em
26/08/2013, todos para a competência de 2013, com pagamento para ocorrer em fevereiro ou
março de 2014. Também, existem Acordos pactuados em 01/03/2014 e em 25/06/2014, para a
competência de 2014, com pagamento para ocorrer em fevereiro ou março de 2015.
Penso que, nestes casos, todos possuíam tempo razoável para que a classe
trabalhadora pudesse se motivar a alcançar e perseguir resultados especiais, inclusive pela
motivação e certeza assegurada com a subscrição do instrumento e havendo tempo razoável para
o fim do exercício, o efeito psicológico, quiçá, seja até maior frente a uma percepção que os
empregados pudessem apropriar acerca da possibilidade de não existir a PLR para o ano-base,
incentiva-se, certamente, e muito, à produtividade. Dessarte, é de se concluir que tenham
ocorrido debates anteriores face ao fluxo contínuo de tais negociações, decerto isto se soma para
a moderação da regra de ajuste prévio.
Assim, resta superado outro argumento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza da PLR paga. Porém, como existem mais pontos a ser enfrentados, vez
que o auto de infração é lastreado em diversos motivos determinantes e independentes, mantenho
a análise.
- Fixação de valor mínimo ou fixo ou valor mínimo fixo a ser pago a título de
PLR
A fiscalização não concorda que os planos de pagamento de PLR, por quaisquer
formas que tenham sido celebrados, prevejam pagamento mínimo ou fixo ou valor mínimo fixo e
diante disto se insurge a recorrente. Especialmente, estas previsões estão nas CCT (46/48; 49/51;
52/54; conferir Relatório Fiscal itens 4.15 a 4.18 – E-fls. 1.147/1.150), firmada por entendidas
sindicais (sindicato de empregadores e dos empregados). A defesa rebate ponto-a-ponto.
Pois bem. Penso que assiste razão a defesa, tendo em vista que a previsão de
pagamento mínimo, na forma apontada nos instrumentos citados, não desvirtua o plano, mantém
a integração capital e trabalho, demais disto é moderada a sua previsão (em valor moderado) e,
importantíssimo que se diga, não necessariamente está condicionado a ausência de alcance de
qualquer índice de lucratividade ou de meta de produtividade, mas sim assegura um mínimo de
valor a ser recebido como garantia ao trabalhador tratando-se de um direito social fruto de
negociação coletiva, especialmente quando negociada a cláusula por Terceiros (entes sindicais
de empregadores e de empregados). Aliás, poderia a recorrente se negar a cumprir o que foi
ajustado por tais Terceiros? Certamente, que não! Demais disto, a fiscalização não apontou casos
específicos de suposto recebimento em tais condições e, também, não fez uma apresentação do
percentual que representa frente ao universo de empregados da recorrente.
Fl. 8007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Veja-se que, do ponto de vista de resultados, foco no incentivo à produtividade, o
trabalhador, para quem o direito social é garantido, por corolário lógico, terá alguma
contribuição com a sociedade empresária empregadora, então, por regra, não deve ser usual, nem
crível que não apure qualquer produtividade, porém seu desempenho pode ser mais baixo do que
o de seus pares, mas como, de certo modo, terá contribuído para a empresa receberá um
modesto/moderado valor atendendo ao fim do direito social em foco. E mesmo que a empresa
afira prejuízo, é certo que o empregado contribui com seus serviços, ao menos para um prejuízo
menor, de modo que deve ser assegurado o seu direito social em face ao esforço para dado
resultado (seja um lucro, seja um menor prejuízo).
Antes de pensarmos nos aspectos fiscais, não se pode olvidar o caráter social do
instituto e a negociação coletiva imposta para seu nascedouro, entre partes empregadora e
empregados, sendo certo que as entidades sindicais fazem ampla proteção aos seus tutelados,
ainda que com um único representante sindical, se for o caso, de modo que não havendo prova
de qualquer excesso, fraude ou dolo para este específico aspecto, o apontamento genérico da
fiscalização não se sustenta.
Por sua vez, do ponto de vista do lucro, foco na integração trabalho e capital e
foco das CCT, o pagamento da PLR atrelado ao auferimento de lucros, prevendo-se em contrário
a ausência da verba, exceto pelo resguardo de um mínimo, não pode ter por abusiva essa
previsão de um pré-determinado mínimo valor assegurado à classe trabalhadora, sobretudo em
valor moderado como, em regra, é estabelecido e em prol de toda a categoria, não invalidando o
efetivo pagamento. Neste sentido, tem-se os Acórdãos CARF n.o 2402-006.431, de 04/07/2018, e
2301-005.795, de 15/01/2019. Ou, precedentes de minha relatoria, em outra composição, por
este Colegiado, Acórdãos ns.o 2202-005.192 e 2202-005.193, decisões de Maio de 2019.
Assim, resta superado outro argumento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza da PLR paga. Porém, como existem mais pontos a ser enfrentados, vez
que o auto de infração é lastreado em diversos motivos determinantes e independentes, mantenho
a análise.
- Suposto caráter substitutivo da remuneração atribuído aos pagamentos
realizados a título de PLR ou de PPR na confrontação "Salário x PLR – PPR"
A fiscalização sustenta que por serem às vezes verbas em valor superior ao salário
se consubstanciaria caráter substitutivo da remuneração, sendo que a retribuição por serviços
(salário/remuneração) pode ser objeto de negociação individual para pagamento em parcela
variável e, portanto, de certo modo, alega-se fraude (pagamento de PLR em substituição ao
salário para se afastar da tributação). Mais uma vez, insurge-se a recorrente contra a tese da
fiscalização. Assevera que a PLR autuada não foi utilizada como substituição ou complemento
da remuneração devida a empregados.
Pois bem. Analisando a prova dos autos entendo como totalmente desconexo,
inclusive com o parâmetro na Lei 10.101, a tergiversação fiscal de comparar "PLR x Salário".
Veja-se que a fiscalização, primeiro, não imputou multa qualificada, pois o que
narra, a meu sentir, se existisse, seria uma fraude e, quiçá, fosse razoável analisar os específicos
Fl. 8008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

casos e não desconstituir todo um programa de PLR15. Depois, veja-se que a fiscalização alega
que nas tabelas compostas consta que, para 2014, haveria porcentagem de PLR/PPR em relação
ao salário anual na margem de 2,18% a 570,31% (e-fls. 1.363/1.435) e, para 2015, de 1,76% a
247,84% (e-fls. 1.436/1.488), mas deve ser atentado, ao contrário do meramente afirmado na
autuação, que, por exemplo, para 2014, são poucos casos que aparecem com percentual acima de
100% se exibindo tão somente nas duas últimas folhas (e-fls. 1.434/1.435, relativo às e-fls.
1.363/1.435 com extensa lista de funcionários apresentados em cada fólio) e, para 2015, a
afirmativa fiscal não é verdadeira (há erro de fato), vez que o percentual máximo é de 17,75% (e-
fls. 1.436/1.488 na extensa lista de funcionários). Este último fato (erro de informação no
relatório fiscal – e-fl. 1.203) consta indiretamente reconhecido na decisão de piso (e-fl. 2.330)
qual consigna: “De fato, no referido documento (fls. 1436/1488), verifica-se que a relação
PLR/salário anual varia de 1,76 a 17,75%, em 2015.”
Ademais, verifico um ponto interessante a ser destacado. A defesa, via
impugnação, repetindo o informe no recurso voluntário (e-fls. 2.218/2.220), esclarece que:
201. Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas ad argumentum, é de se
observar que, no presente caso, os pagamentos reputados discrepantes pela Fiscalização
e DRJ/JFA decorrem do estrito cumprimento Plano Próprio referente à liderança de
sucursais, os quais possuem parâmetros diversos daqueles previstos nos planos próprios
da Matriz.
202. Conforme previsão do PPR, “Os responsáveis pelas Sucursais e suas Regionais
participam de uma sistemática diferente, no qual é aplicado um percentual sobre o
resultado do lucro líquido apurado no exercício de cada Sucursal. O percentual
aplicado dependerá do crescimento e maturidade dos negócios de cada localidade e
poderá variar de 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) a 4,06% (quatro
vírgula zero seis por cento)”.
203. Com efeito, conforme visto no tópico anterior, embora ambos estejam fundados no
critério de lucratividade, a PLR apurada pelo estabelecimento Matriz, com base no
Plano de PL, fundava-se no lucro líquido obtido pela própria Matriz, ao passo que, a
PLR apurada pela Sucursal fundava-se no lucro líquido obtido pela Sucursal. Nesse
sentido, veja-se os critérios para definição do percentual do lucro líquido dos Diretores
Comerciais e Gerentes Sucursal:
• É definido um % do Lucro da Sucursal após Participações, ou seja, Lucro Líquido.
Resultado utilizado com base nas informações prestadas pela Controladoria;
• A definição do percentual é feita através de estudos para “medir” o potencial da casa e
região, volume de negócios e balizadores para que a aplicação do mesmo sobre o
resultado não gere ganhos excessivos quando comparado com outros gerentes da região
ou diretoria em questão;
• Dependendo das mudanças estratégicas ou promoções pode ser considerado a média
de ganho de exercícios anteriores e partir deste ser definido um valor “garantido” para o
exercício em questão;
• No ato da apuração é demonstrado ao Diretor Geral e Comerciais os respectivos
valores para que seja cumprido um processo de aprovação e pós esse processo
comandamos os valores ao RH; e
• Ao público Diretor Comercial o racional é similar pois recebem um % do Lucros de
todas as Sucursais vinculadas a Diretoria/Região atendida após Participações.

15 A MP n.o 905, de 2019, ainda sem efeitos e não convertia em lei até essa sessão de julgamento, tornará como
única interpretação possível, se aprovada: Art. 2.o, § 8.o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2.o do
art. 3.o macula exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos: I - os
pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, dentro do mesmo ano civil; e II - os pagamentos
efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a um trimestre civil do pagamento anterior. § 9.o Na
hipótese do inciso II do § 8.o, mantêm-se a higidez dos demais pagamentos.
Fl. 8009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

204. Pois bem. Analisando-se a planilha elaborada pela Fiscalização (fls. 137) verifica-
se que os valores de PLR que excederam até quatro salários foram pagos, em sua
maioria, aos funcionários das Sucursais, com base no programa próprio, e em razão do
lucro da sucursal ter sido superior ao lucro apurado pela Matriz no período.
205. A título exemplificativo, veja-se os empregados Eduardo Weber Neto, Eva
Vazquez Montenegro Miguel, Solange Zaquem Thompson Motta e Mauro José que,
conforme alegado pelo Fiscal, receberam 389,30, 418,65, 483,98 e 570,31% salários,
respectivamente. Todos ocupam cargos de liderança em Regionais, pelo que receberam
PR referente ao lucro líquido apurado na região que lideravam (...)
(...)
206. Ora Srs. Julgadores, verifica-se in casu que todas as críticas feitas pelo Sr. Agente
Fiscal guardam uma certa dose de subjetivismo, dado que, como demonstrado acima,
todas as questões levantadas no RF são facilmente justificadas com base nos Planos
Próprios:

A. Qual a justificativa da empresa para o pagamento de Participação nos
Lucros ou Resultados de forma tão desigual entre seus colaboradores?

Conforme evidenciado acima, os pagamentos reputados
discrepantes pela Fiscalização decorrem do estrito cumprimento do Plano Próprio
referente à liderança de sucursais, os quais possuem parâmetros diversos daqueles
previstos nos planos próprios da Matriz e lideranças de outras áreas da empresa (...).
Ora, em minha ótica, pretendesse a autoridade fiscal fazer qualquer comparação
“salário x PLR/PPR”, então analisasse os parâmetros dos planos (convenção + acordos próprios)
e conferisse se os empregados receberam o que lá estava disposto, conforme a respectiva
avaliação e pontuação, uma vez que a própria Lei n.o 10.101 dissocia o salário da PLR. Ademias,
deveria fazê-lo um-a-um, vez que, como exposto acima na transcrição da defesa, casos mais
variantes estavam ligados a um único instrumento, dentre vários analisados16. Veja-se que são
mais de 20 (vinte) instrumentos constantes nestes autos para pagamento de PLR, frente a várias
áreas, departamentos, projetos ou diretorias da autuada.
Especialmente, em relação aos PPR (firmados nos acordos próprios) poderia
conferir se a avaliação e direito a PLR correspondiam, em relação a cada plano. Em verdade,
sem essa análise, o trabalho desenvolvido pela fiscalização só pode levar a crer que,
efetivamente, os planos de participação nos lucros da recorrente são fidedignos existindo, dentro
de suas bases estruturantes, avaliações que variam caso-a-caso e espelham diversos percentuais
por apontar diversos desempenhos próprios num universo de mais milhares de empregos como
consta o informe nos autos em relação aos empregados envolvidos.
Ora, pela ótica das convenções coletivas dos autos, os lucros das empresas podem
ser significativos, variando de ano-a-ano e havendo PLR negociada com base em lucros
auferidos a serem partilhados, então quanto maior o lucro maior será a PLR recebida. Por sua
vez, pelo prisma dos acordos próprios, os resultados e desempenhos respectivos podem variar
significativamente caso-a-caso a impor uma diversificação demasiada de percentuais a serem
recebidos à título de PLR/PPR conforme meritocracia avaliada.

16 A MP n.o 905, de 2019, ainda sem efeitos e não convertia em lei até essa sessão de julgamento, tornará como
única interpretação possível, se aprovada: Art. 2.o, § 6.o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas,
inclusive no que se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia da
vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros. § 10. A participação
nos lucros ou nos resultados de que trata esta Lei poderá ser fixada diretamente com o empregado de que trata o
parágrafo único do art. 444 da CLT (empregados portadores de diploma de nível superior e que percebam salários
mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Fl. 8010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Ademais, a PLR tem por objetivo desprender-se do salário. A contrario sensu, a
fiscalização efetivou alguns cálculos comparativos como se estivesse ligada ao salário. Em
nenhum momento a Lei n.o 10.101 fala em limites mínimos ou máximos ou ordena efetivar o
comparativo salário x PLR. O mero comparativo assistemático não desvirtua o instituto e
espelha, permissa venia, um equívoco na interpretação fiscal. Sem razão a fiscalização. No
mesmo sentido Acórdão CARF n.o 2402-006.431, de 04/07/2018, verbis:
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. MONTANTE DOS
VALORES PAGOS E FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A grande lucratividade das instituições financeiras faz com que o montante dos lucros
ou resultados a serem distribuídos seja igualmente grande, de forma a representar uma
quantia considerável quando comparada com a remuneração normal do trabalhador.
Sendo estabelecida em percentual, quanto maior a lucratividade da empresa, maior a
participação a ser paga ao empregado, o que de forma alguma descaracteriza o
benefício. Nessa hipótese, maior é a concretização do direito social e maior é a
realização do princípio da isonomia, pois o empregado participa em maior medida da
rubrica a que ele não teria direito por não ser o dono do capital.
2. Quanto maior o impacto de uma categoria na formação do lucro, maior pode ser a sua
participação. A desproporção, por si só, não milita em desfavor da contribuinte, mas
está de acordo com a sua finalidade primordial: a geração de lucros.
Cito, outrossim, precedentes de minha relatoria, em outra composição, por este
Colegiado, Acórdãos ns.o 2202-005.192 e 2202-005.193, decisões de Maio de 2019.
Assim, resta superado outro argumento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza da PLR paga. Porém, como existem mais pontos a ser enfrentados, vez
que o auto de infração é lastreado em diversos motivos determinantes e independentes, mantenho
a análise.
- Da análise da existência de metas e regras claras e objetivas e de normas
substantivas e adjetivas para o empregado aferir o eventual recebimento da verba de
acordo com sua avaliação
A contribuinte alega que as acusações da fiscalização para este tópico não são
válidas, pois teria atendido o parâmetro da Lei n.o 10.101, com participação ou representação
sindical. Sustenta, outrossim, por vários argumentos que a autuada cumpre os requisitos da Lei
n.o 10.101. Alega higidez da PLR sob o aspecto da existência de regras claras e objetivas (Plano
de PL Matriz 2013 e Plano de PL para sucursais e regionais 2013; Planos de PPR 2013; Plano de
PLR matriz 2014 e 2015, e Plano de PLR para sucursais e regionais 2014 e 2015).
Pois bem. Inicialmente, analisando as regras das convenções coletivas (e-fls.
46/48; 49/51; 52/54), concordo com a defesa, pois trazem regras claras e objetivas, possuem
normas substantivas (estabelecem a relação jurídica que gera o direito à PLR e resulta nas
respectivas obrigações) e normas adjetivas (explicitam o procedimento para o efetivo
recebimento e concretização da PLR), veja-se, por exemplo, o seguinte trecho da Convenção
(retiro-o da forma como transcrita no Relatório Fiscal – e-fls. 1.147/1.149), verbis:
CLÁUSULA PRIMEIRA
As Empresas de Seguros Privados, de Resseguros, de Previdência Complementar e de
Capitalização pagarão a PLR em uma única parcela até a data do pagamento da
remuneração de março/2014 ou, alternativamente, de forma fracionada em duas
Fl. 8011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

parcelas, respeitando em ambos os casos as condições estabelecidas nas Cláusulas
Segunda e Terceira.
CLÁUSULA SEGUNDA
As Empresas que possuírem programas próprios, consoante a Lei 10.101 de 19/12/2000,
pagarão a PLR até a data do pagamento da remuneração de março/2014 com base nos
próprios programas, assegurando, contudo, o mínimo de uma remuneração, respeitando
a tabela a seguir:
- R$ 1.627,18, para salários até este valor;
- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo;
- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
Os valores acima serão pagos independentemente da apuração do balanço do exercício
encerrado em 31/12/2013, a todos os Empregados em efetivo exercício em 31/12/2013
(considerando o período de aviso prévio, mesmo que indenizado).
§ Primeiro – Aos Empregados afastados por doença, acidente de trabalho e/ou licença
maternidade, durante o ano de 2013 e com vínculo empregatício em 31/12/2013, fica
vedada a dedução do período de afastamento para o cômputo da proporcionalidade.
§ Segundo – As Empresas que possuírem Programas Próprios, consoante a Lei 10.101,
de 19/12/2000, e que já tenham feito o pagamento integral da sua PLR de 2013, ou
ainda, feito adiantamentos parciais a este mesmo título, poderão compensá-los quando
do pagamento da PLR, conforme o “caput”.
§ Terceiro – Os Programas Próprios de PLR existentes que tratam a presente Cláusula,
somente serão válidos ou reconhecidos a partir da vigência da presente Convenção, se
arquivados em cada Sindicato dos Securitários de cada base de representação territorial
onde a empresa tiver estabelecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA
As Empresas que não possuírem programas próprios de PLR, e desde que em seus
balanços de 31/12/2013 apresentem lucros líquidos ou resultados, e que tenham
disponibilidade financeira, efetuarão o pagamento da PLR, aos Empregados admitidos
até 31/12/2012 e em efetivo exercício em 31/12/2013 (considerando o período de aviso
prévio, mesmo que indenizado), o valor total calculado na base de 40% (quarenta por
cento) da remuneração resultante da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014,
acrescido do valor fixo de R$ 2.219,36 (dois mil, duzentos e dezenove reais e trinta e
seis centavos), podendo ser pago em uma única parcela até a data do pagamento da
remuneração de Março/2014, ou alternativamente em duas parcelas, sendo a 1a até a
data do pagamento da remuneração de Fevereiro/2014, garantido o mínimo da tabela a
seguir:
- R$ 1.627,18, para salários até este valor;
- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo;
- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
e o saldo, se houver, até 31/08/2014.
§ Primeiro – O total do pagamento previsto no “caput” fica limitado a 10% (dez por
cento) do lucro líquido do exercício de 2013.
§ Segundo – As Empresas que, mesmo tendo lucros ou resultados no seu Balanço de
31/12/2013, não tiverem disponibilidade financeira ou o seu lucro líquido ou resultado
não for suficiente para atender integralmente o disposto no caput deverão comprovar
documentalmente com os elementos que deram origem ao resultado final de seu
balanço, junto ao Sindicato dos Securitários de cada base territorial, até 31/03/2014,
ficando garantido, entretanto, o pagamento previsto no parágrafo 3o desta Cláusula.
§ Terceiro – As Empresas que apresentarem prejuízo em suas Demonstrações
Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2013, pagarão a título de PLR o valor
mínimo da tabela a seguir:
- R$ 1.627,18, para salários até este valor;
- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo;
- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
a todos os Empregados admitidos até 31/12/2012 e em efetivo exercício em 31/12/2013
(considerando o período de aviso prévio, mesmo que indenizado).
Fl. 8012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

§ Quarto – Na falta da justificativa e dos comprovantes, até a data de 30/06/2014,
citados nos parágrafos anteriores, a Empresa pagará a PLR na forma prevista no “caput”
desta cláusula.
Aliás, as Convenções tiveram por parâmetro a lucratividade (focada no lucro
líquido), sem prejuízo de estabelecer um mínimo com vistas a assegurar o direito social para o
empregado (matéria já analisada acima, pagamento em valor mínimo/fixo). Nestas Convenções
(CCT) não foi necessário fixar metas, mas sim, como foi feito, estabelecer regras para partilha do
superávit, dando oportunidade à categoria de empregados de participarem nos lucros. A meu ver,
a leitura acima é de clareza solar. Não existe pontos obscuros.
Apesar das convenções terem previsto valor fixo, este visava assegurar o direito
social dos empregados de receberem também alguma compensação por resultados produzidos
(mesmo que o resultado seja um menor prejuízo, no caso de ausência de lucro). O certo é que
não havendo lucros não haverá o que partilhar a tal título, vez que o CCT prevê hipótese de
suspensão do pagamento para tal título, então não há propriamente uma garantia de que os
empregados vão receber partilha de lucros a todo custo e em qualquer situação, pois, se não
houver lucro, a partilhar de lucros fica suspensa (retribui-se apenas o resultado e de forma
mínima por faixas e em valores módicos). Então, não há o tergiversado caráter remuneratório
para o conceito de salário-de-contribuição na ótica da Lei n.o 10.101, além de estarem dotadas de
regras claras e objetivas e de possuírem normas substantivas e adjetivas, tendo sido celebradas
entre as entidades sindicais das respectivas categorias (não foi firmado diretamente pela
recorrente).
Diante disto, inclusive, a controvérsia, para mim, deve ficar mais nos Acordos
Próprios do que nas Convenções (CCT), a despeito de nem sempre ter sido esse o foco de boa
parte da acusação fiscal.
Quanto aos Acordos Próprios, entendo que gozam de higidez, com regras claras e
objetivas, especialmente para os contratantes (empresa e seus empregados).
Deveras, lendo as regras dos Acordos Próprios, a maior parte destinada a pagar
por resultados (PPR)17, tenho observado normas substantivas e adjetivas claras. Nos documentos
constam objetivos dos acordos, conceitos e princípios básicos, prazo de vigência, abrangência,
sistemática e critérios de apuração, esclarecimentos sobre o pagamento e, além disto, explica-se
o funcionamento da comissão esclarecendo ser composta por representantes dos empregados
(contém um representante do sindicato).

17 Há nos autos Acordos Próprios para empregados da área do Produto Auto (e-fls. 2.636/2.639), empregados com
nível de Liderança, Consultores e Especialistas (e-fls. 2.568/2.573), empregados da área de Sinistros Ramos
Elementares (e-fls. 2.575/2.578), empregados da Diretoria de Informática (e-fls. 2.580/2.584), empregados da área
de Ramos Elementares (e-fls. 2.586/2.589), empregados da área de Prevenção a Fraudes e Sindicância (e-fls.
2.591/2.594), empregados da área de Processos e Projetos Corporativos (e-fls. 2.596/2.599), empregados da área de
Manutenção Predial (e-fls. 2.601/2.604), empregados da Superintendência Operacional (e-fls. 2.606/2.609),
empregados da área de Transportes (e-fls. 2.611/2.614), empregados da área de Segurança Corporativa (e-fls.
2.616/2.619), empregados da área de Ouvidoria (e-fls. 2.621/2.624), empregados da área de Salvados (e-fls.
2.626/2.629), empregados da área do Projeto Quantum (e-fls. 2.631/2.634), empregados da área do Porto Aluguel
(e-fls. 2.641/2.644), empregados da área de Obras e Projetos Prediais (e-fls. 2.646/2.649), empregados da área
Jurídica (e-fls. 2.651/2.654), empregados da Diretoria de Atendimento (e-fls. 2.656/2.659), empregados da área de
Compras (e-fls. 2.661/2.664), empregados da área de instrutores de Canais Eletrônicos (e-fls. 2.666/2.669).
Fl. 8013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Veja-se, por exemplo, integralmente o Acordo de Participação nos Resultados
para a abrangência “empregados da área de Produto Auto” (e-fls. 2.636/2.639):
ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Entre a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o no
61.198.164/0001-60, com sede à Avenida Rio Branco, 1489 - Campos Elíseos, nesta capital, por
seu representante legal, assinatura abaixo, doravante designada simplesmente EMPRESA e a
COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS, por eles escolhida ao final
identificada, que assina também ao final, doravante designada simplesmente como COMISSÃO,
fica estabelecido o seguinte acordo:
1 Objetivo do Acordo
Conciliar a prática vigente na EMPRESA com respeito à Participação nos Resultados com as
disposições da Lei no 10.101 de 20/12/2000, referente ao exercício de 2013.
2 Conceitos e Princípios Básicos
2.1. A Participação nos Resultados integra os conceitos modernos de administração participativa.
2.2. Ao mesmo tempo em que estimula a produtividade de cada um e de todos, incrementando o
grau de competitividade da empresa, a participação promove o autodesenvolvimento de todos
pelas responsabilidades assumidas e talentos partilhados.
2.3. Todos os EMPREGADOS terão acesso às informações relativas às premissas e aos resultados
previstos neste acordo, através dos meios internos de comunicação.
2.4. Os valores recebidos como Participação nos Resultados não se incorporam ao salário para
qualquer efeito, não se constituindo, portanto, em base de incidência de qualquer encargo social,
trabalhista ou previdenciário, nem para o empregado nem para a empresa.
2.5. A Participação nos Resultados, mesmo que se repita no tempo, não gera direito adquirido,
não se aplicando ao caso o princípio da habitualidade.
2.6. Os valores devidos ao Imposto de Renda sobre a Participação nos Resultados serão apurados
e retidos na forma da Lei.
2.7. Resultado é o produto do esforço dirigido no sentido de atingir determinadas metas de
diferentes naturezas.
3 Da Comissão
A comissão é composta por representantes dos empregados ao final identificados.
4 Da Vigência
A duração deste acordo será de 1 (um) ano, podendo qualquer uma das partes, a qualquer
momento, solicitar a suspensão ou cancelamento se assim julgar necessário.
5 Da Abrangência
O presente acordo de Participação nos Resultados abrange os empregados da área de Produto
Auto.
6 Sistemática e Critérios de Apuração
6.1 O pagamento da Participação nos Resultados do exercício será de acordo com a apuração das
metas estabelecidas anualmente conforme o quadro de metas abaixo.

6.2 O princípio da Participação nos Resultados da área de Produto Auto é baseado em um sistema
por atingimento de metas anuais.
6.3 O direito ao pagamento dos valores começa com o atingimento de no mínimo 80% das metas
estabelecidas para o período, ponderando pelo peso do indicador, sendo que, independentemente
do atingimento em percentual maior que 100% de cada meta estabelecida, o ganho
correspondente será de, no máximo, 100% do indicador respeitando o múltiplo salarial definido
de 1 (um) salário.
6.4 O cálculo será feito de acordo com apuração das metas, onde serão aplicados os pesos sobre
os resultados para a definição do percentual sobre o múltiplo salarial a ser pago.
6.5 Para a aplicação do múltiplo salarial será considerado o salário nominal do mês de dezembro
do exercício apurado acrescido da media de comissões e prêmios de vendas, quando existir,
também apurados no mesmo período.
6.6 As eventuais verbas salariais como horas extras, gratificações, etc. não integrarão a base de
cálculo para efeitos de pagamento desta participação.
7 Do Pagamento
7.1 O pagamento da Participação nos Resultados do exercício será efetuado até o mês de março
do exercício subsequente ao da apuração.
7.2 A empresa poderá, a seu critério, efetuar adiantamento do valor referente à Participação nos
Resultados, respeitando a semestralidade que menciona a Lei, o qual poderá ser compensado no
final do programa.
Fl. 8014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

7.3 Serão beneficiados pelo Programa de Participação nos Resultados (PPR), objeto deste
instrumento, todos os EMPREGADOS admitidos, promovidos e/ou transferidos durante o
exercício corrente e farão jus à 1/12 (um doze avos) do valor calculado, por mês trabalhado ou
fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
7.4 Os EMPREGADOS que tenham se afastado por doenças, acidentes de trabalho ou licença
maternidade, farão jus a 1/12 (um doze avos) do valor calculado, por mês trabalhado ou fração
igual ou superior a 15 (quinze) dias.
7.5 O EMPREGADO cujo contrato foi interrompido durante o exercício em apuração, por
dispensa sem justa causa, faz jus ao recebimento proporcional, à razão de 1/12 (um doze avos) do
valor estabelecido por mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, desde que
tenha participado do programa durante, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias. A projeção do
aviso prévio indenizado não será considerada na contagem dos meses trabalhados.
7.6 O EMPREGADO desligado em decorrência de dispensa por justa causa ou pedido de
demissão, durante o exercício em apuração, não terá direito ao recebimento da Participação nos
Resultados (PPR).
8 Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos entre a EMPRESA e a COMISSÃO.
9 Cláusula de Salvaguarda
No caso de superveniência de medidas econômicas, legislação, decisão da justiça do trabalho,
convenção coletiva de trabalho da categoria, decisão de câmaras setoriais ou equivalentes ou
qualquer outro fato ou medida que alterem as condições previstas neste acordo, as partes
reiniciarão imediatas negociações, visando a adequação à nova situação.
E, por estarem de pleno acordo, assinam os presentes em (2) duas vias de igual teor e forma,
sendo uma delas enviada ao Sindicato representativo dos empregados, para arquivamento.
São Paulo, 15 de Março de 2013.
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
(assinaturas)
MEMBROS DA COMISSÃO REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS
(assinaturas; dentre as assinaturas consta a do representante do sindicato)
Destarte, concordo com as razões da defesa sustentando higidez nos instrumentos
por conterem regras claras e objetivas, haja vista estarem presentes normas substantivas
(estabelecem a relação jurídica que gera o direito ao PPR e resulta nas respectivas obrigações) e
normas adjetivas (explicitam o procedimento para o efetivo recebimento e concretização do
PPR). Não são diferentes os instrumentos que preveem a PLR baseada nos lucros.
Interessante notar que a crítica maior a tais planos, excetuados os pontos
analisados nos capítulos anteriores, são destinadas as suas metas, que seriam normas ordinárias
do trabalho, e a forma de avaliação que não seria clara, combinado com o cálculo da apuração.
No entanto, penso que um plano de tamanha proporção (a empresa esclarece que conta com
14mil funcionários, e-fl. 2.480), assim como, considerando questões interna corporis da
Organização, com seus particulares aspectos e objetivos para melhoria de indicadores
corporativos próprios, não possibilitam alegar que metas de conduta e atendimento específicos e
individualizados sejam os meramente rotineiros a qualquer relação de emprego18. Se o fosse,
então, a meu sentir, por modo extremamente subjetivo, será extremamente fácil desconstituir
todos os planos e, em última medida, os prejudicados serão os empregados em seu direito social,
pois, enquanto remanescesse insegurança jurídica, as empresas se negariam ao pagamento.

18 A MP n.o 905, de 2019, ainda sem efeitos e não convertia em lei até essa sessão de julgamento, tornará como
única interpretação possível, se aprovada: Art. 2.o, § 6.o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas,
inclusive no que se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia da
vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros. § 10. A participação
nos lucros ou nos resultados de que trata esta Lei poderá ser fixada diretamente com o empregado de que trata o
parágrafo único do art. 444 da CLT (empregados portadores de diploma de nível superior e que percebam salários
mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Fl. 8015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

O fato de se remeter o detalhamento das minúcias de metas para documentos
apartados, para eventuais sistemas internos de apontamento eletrônico ou para controle em
departamento organizacional e humano, não lhes afasta a clareza, tampouco sinaliza que existam
negociações sem participação sindical ou negociações individuais “distorcidas dos propósitos”
de um PLR. Neste diapasão, cite-se ementa de decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
CONFORMIDADE COM A LEI N.o 10.101/2000.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados está de acordo com a
Lei n.o 10.101/2000, pois a lei pretende privilegiar a livre negociação entre as partes na
fixação das regras atinentes ao pagamento da PLR, e que as regras acordadas sejam
claras e objetivas, podendo inclusive estarem escritas em documento apartado, desde
que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva.
Na hipótese dos autos a negociação das metas claras e objetivas por meio de documento
apartado por si só não inviabiliza a condução do isenção.
(Acórdão n.o 9202-007.012, de 20/06/2018)
Enfrentando a mesma temática em outro caso similar, o Acórdão n.o
2401-004.987, de 08/08/2017, assim consignou, verbis:

Nesse sentido, parece bem evidente que a exigência de regras claras e objetivas
não se destina, precipuamente, à compreensão do Fisco. Embora importante para a
garantia do interesse público, é nítido o papel secundário exercido pela fiscalização
tributária neste processo, a qual não lhe foi concedida a função de avaliação do mérito
das regras aprovadas na negociação entre as partes.

Por essa razão, a interferência na autonomia privada é medida excepcional,
exigindo-se a certeza da autoridade fiscal, apoiada em elementos objetivos, quanto à
desconformidade do acordado frente aos preceitos legais da Participação nos Lucros ou
Resultados.

O agente fiscal não participa do dia-a-dia da vida laboral da empresa e de seus
empregados, de maneira que as questões que lhe configuram obscuras podem estar
perfeitamente claras para o empresário e os trabalhadores. De maneira análoga, um
critério e/ou informação que lhe pareça omisso no instrumento de negociação, podem
estar univocamente delimitados pelos atores sociais principais, tendo em conta a
proximidade com os fatos.

Desse modo, inviável, via de regra, que a análise fiscal sobre a inexistência de
regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação fique restrita ao plano abstrato
dos acordos celebrados. É inerente ao processo, dadas as suas características, o avanço
da fiscalização no conhecimento da execução dos programas de Participação nos Lucros
ou Resultados. Caso contrário, não é exagero afirmar, haverá sérios riscos de
cometimento de equívocos pelo agente fiscal.

As dificuldades de compreensão do agente fiscal não significam,
necessariamente, obstáculos à cognição dos segurados empregados e dos sindicatos que
os representam, pois podem acompanhar, obter esclarecimentos e questionar as regras e
os critérios vinculados à aquisição do direito ao pagamento da participação, bem como
os mecanismos de aferição do pactuado.

Na linha das ponderações trazidas no recurso voluntário, a lei de regência não é
impositiva no sentido de que a disciplina integral do programa de participação deve
figurar, necessariamente, no próprio corpo do instrumento de negociação coletiva,
podendo o detalhamento pormenorizado, desde que mantida a harmonia com as regras
gerais, estar estipulado em documentos apartados ou mesmo em outros canais de
comunicação, sempre, em independentemente da opção escolhida pela partes, com
pleno acesso e conhecimento dos trabalhadores.
Fl. 8016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Ora, a recorrente possuía milhares de empregados, deste modo seria
demasiadamente complexo e, quiçá, improdutivo ou impraticável estabelecer a meta de cada
setor, departamento, área, gerência, funcionário, especialidade técnica, projeto, especialmente
considerando a complexa estrutura que envolve empresas de tamanho porte, nos Acordos
Próprios.
A meu ver, as regras claras e objetivas estão postas e delineadas. O objetivo, as
premissas, as ideias, as linhas gerais e especiais e a forma de praticar o plano de participação nos
resultados está desenhado, não vejo razão para negar a possibilidade de um plano que caminhe
por um acompanhamento interno quanto ao detalhamento das metas para os diferentes
empregados, setores, departamentos, gerências, áreas e cargos, projetos específicos, ainda mais
quando o modelo adotado envolve parâmetros e avaliações de desempenho individual ou
coletivo, demais disto consta disposição nos Acordos prescrevendo que todos os empregados
terão acesso às informações relativas às premissas e aos resultados previstos nos Acordos,
através dos meios internos de comunicação. Também, consta prescrição de que casos omissos
são resolvidos pela comissão, na qual consta que há um representante do sindicato.
A participação sindical, pelo visto, é assegurada ao longo da execução e operação
de todo o programa, conforme disposição presente nos Acordos. Acrescente-se que o recorrente
exibiu comunicados internos informando a todos os empregados acerca do plano e juntou
apresentações de esclarecimentos da sistemática com exposição de apontamentos sobre metas
(e-fls. 185/316), além de exibir avaliações de desempenho de empregados nos autos por
amostragem, conforme solicitado pela fiscalização (e-fls. 317/769).
O fato delas terem sido elaboradas em meios digitais não as desmerecem, aliás,
pelo que consta dos autos, existem canais legitimados de comunicação eficazes e amplamente
acessíveis para a relação empregado e empregador e aquele tem a liberdade (imposta por
cláusula contratual) de utilizá-los, destarte as avaliações são suficientes para demonstrar a
conformidade do plano aos seus próprios termos no contexto da Lei 10.101.
No mais, a despeito da fiscalização questionar a falta de assinaturas, como
inexiste o mínimo elemento de fraude, faz-me concluir que não tenho o porquê de questionar as
avaliações apresentadas, inclusive pelo fato de refletirem um cadeamento de fatos, ideias e
rotinas variadas e independentes que permitem compreendê-las como válidas, especialmente
relacionadas às sistemáticas dos planos.
Além disto, o fato de uma amostra de 50 avaliações terem 20 delas sem a análise
do gestor não desmerece, a meu aviso, o plano da Companhia, com 14 mil funcionários. Aliás, a
defesa rebate a amostragem dizendo que “os documentos que não contemplavam a avaliação do
gestor se referem a empregados que ocupam cargos de liderança nas sucursais e regionais da
Porto Cia., sendo assim, não recebiam a PLR em decorrência de sua performance, mas com
base no critério de lucratividade, pelo que os Contratos de Desempenho eram mantidos para tal
categoria de empregados apenas com o objetivo de registrar o nível de desenvolvimento de cada
um ao longo do ano-calendário” (e-fl. 2.196/2.197), o que é bem factível e a defesa junta prova
dessa afirmativa (conferir e-fl. 2.197, item 143, confrontado com documentos e-fls. 1.739/1.742).
As próprias metas e avaliações tidas pela fiscalização como subjetivas não me
parecem como tais, sendo certo que a pessoa jurídica empregadora e seus colaboradores são os
atores sociais que conhecem a fundo a realidade interna corporis para definir quais metas a
Fl. 8017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

cumprir. Pensar superficialmente como faz crer a autoridade fiscal poderia chegar ao limite de
indagar se o texto da Lei n.o 10.101 é objetivo ao exigir regras "claras e objetivas", pois o
conceito é aberto/indeterminado e, para alguns, isso será de extremo subjetivismo, cria-se um
paradoxo pouco louvável.
Desta maneira, em minha análise, as regras são claras e objetivas, ademais o
“Termo de Constatação” da KPMG, empresa de auditoria independente (e-fls. 2.486/2.556),
reforça essa assertiva, inclusive sendo elucidativo com quesitos e respostas.
No “Termo de Constatação” colho um exemplo de pagamento regular constatado
e explicado pela KPMG (e-fls. 2.511/2.515), o qual reputo demonstrar correção no proceder,
transcrevo:
Ano-calendário 2013
1.1. Empregados com nível de Liderança: Jaime Soares Batista (Anexo 31), que atuava
como Gerente, na área de Produto Auto da Porto Seguro, conforme reproduzimos
abaixo na tabela sintética (para a tabela analítica vide Anexo 31):
Tabela 9

De acordo com a Tabela 9 acima retratada, bem como nas informações constantes nas folhas de
pagamentos do empregado de agosto do ano-calendário de 2013 (Anexo 31.2, Fls. 1/1), e
fevereiro do ano-calendário de 2014 (Anexo 31.4, Fls. 1/1), foi possível constatar que memória de
cálculo disponibilizada refere-se ao cálculo da PPR e PPL do ano-calendário de 2013, com
pagamento efetuado em fevereiro do ano-calendário de 2014;
Cálculo da PPR
• O Salário Referência, item (A) da Tabela 9, aplicável para o Gerente de Produtos Auto (em
dezembro do ano-calendário de 2013), correspondeu ao valor de R$ 23.004,08 (Anexo 31.3 Fls.
1/1);
Fl. 8018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

• Para os Avos, item (B) da Tabela 9, foi considerada a quantidade de meses elegíveis no ciclo
para pagamento do empregado Jaime Soares Batista (no ano-calendário de 2013), e
correspondeu a 12;
• O Salário Proporcional, item (C) da Tabela 9, considerou a média salarial recebida pelo
empregado Jaime Soares Batista dentro do ano-calendário de 2013 (salário de referência
indicado no item (A) vezes o número de avos indicado no item (B)). O salário proporcional do
empregado em análise no ano-calendário de 2013, era o valor de R$ 23.004,08;
• O Adicional, item (D) da Tabela 9, considerou a média da remuneração variável mensal
recebida no ano-calendário de 2013. Para o empregado Jaime Soares Batista não foi pago no
ano-calendário de 2013 qualquer valor;
• O Múltiplo Salarial, item (E) da Tabela 9, considerou a colocação do empregado Jaime
Soares Batista dentro da sua faixa de avaliação (no ano-calendário de 2013), e correspondeu a
10;
• O Salário com Múltiplo, item (F) da Tabela 9, correspondeu à somatória do salário e média de
comissões, multiplicado pelo múltiplo salarial. O valor era proporcional aos avos elegíveis, ou
seja, se menor que 12, devia-se dividir o valor-alvo por 12 e multiplicar pelos avos elegíveis
(meses trabalhados). O salário com múltiplo do empregado Jaime Soares Batista (no ano-
calendário de 2013), e correspondeu ao valor de R$ 230.040,80.
• O Peso, item (G) da Tabela 9, correspondeu ao o percentual atribuído a cada objetivo
contratado, totalizando 100% (sendo que, Projetos correspondia a 28% (item (P)); Gestão de
Pessoas correspondia a 8% (item (Q)); Corporativo correspondia a 44% (item (R)) e
Competências correspondia a 20% (item (S)));
• As Metas, itens (H), (I) e (J) indicadas na tabela do Anexo 31, correspondiam às metas
contratadas considerando a entrega mínima, a alvo e a máxima de cada objetivo linhas 1.1 a 1.7,
sendo que o indicador Lucro Líquido (linha 1.6) era o único que tinha meta máxima, limitada a
120%. Cumpre destacar ainda que, conforme informações obtidas junto à equipe de recursos
humanos da Porto Seguro, nos foi informado que, para a determinação do atingimento mínimo,
alvo e máximo, ficou decidido internamente que, o intervalo entre o atingimento mínimo
cadastrado e o alvo seria sempre de 20%;
O Resultado, item (K) da Tabela 9, se referia ao resultado atingido para cada Objetivo
contratado nas linhas 1.1 a 1.7;
• O Atingimento, item (L) da Tabela 9, representava a relação entre o Resultado do Objetivo
(item (K) da Tabela 9) e a Meta alvo contratada (item (I) do Anexo 31), sendo que o direito ao
pagamento dos valores vinha com o atingimento de no mínimo 80% das metas estabelecidas para
o período e, independentemente do atingimento em percentual maior que 100% de cada meta
estabelecida, o ganho correspondente era de, no máximo, 100% do indicador, exceto para o Lucro
Líquido;
• O Ponderado, item (M) da Tabela 9, correspondia ao percentual de pagamento de cada
objetivo contratado nas linhas 1.1 a 1.7;
• O Alvo a receber, item (N) da Tabela 9, correspondia ao valor para o atingimento de 100% dos
objetivos contratados;
• O Valor a receber, item (O) da Tabela 9, correspondia ao valor a ser pago de acordo o
percentual de atingimento (item (L)) e o salário com múltiplo (item (F));
• O Valor anual a receber, item (T) da Tabela 9, correspondia ao somatório do valor a receber
de cada objetivo contratado (item (P) + item (Q) + Item (R) + Item (S)). Para o empregado Jaime
Soares Batista, no ano-calendário de 2013, correspondeu ao valor de R$ 250.284,39;
Cálculo da PPL
• O Salário Referência, item (A) da Tabela 9, aplicável para o Gerente de Produtos Auto (em
dezembro do ano-calendário de 2013), correspondeu ao valor de R$ 23.004,08 (Anexo 31.3 Fls.
1/1);
• O Valor anual a receber, item (U) da Tabela 9, correspondeu ao salário de referência (item
(A)), multiplicado por 251% (Anexo 32, Fls. 2/2). Para o empregado Jaime Soares Batista, no
ano-calendário de 2013, correspondeu ao valor de R$ 57.740,24;
• Em agosto do ano-calendário de 2013 foi efetuado o pagamento da antecipação do PPL item (V)
da Tabela 9, nos termos do comunicado interno enviado pelo time de Recursos Humanos da
Porto Seguro (Anexo 25, Fls. 3/5), bem como da folha de pagamento de agosto do
ano-calendário de 2013, que correspondeu ao valor de R$ 5.751,02;
Conforme folha de pagamento de fevereiro do ano-calendário de 2013 (Anexo 31.4, Fls. 1/1),
constatamos que o valor pago ao empregado foi de R$ 308.024,63 que correspondia ao valor
apurado pelos Programas de Participação (somatório dos itens (T), (U) e (V) da Tabela 9).
Pelo exposto, foi possível constatar que as métricas estabelecidas pelos Programas de Participação
nos Lucros da Porto Seguro para os empregados da Liderança (descritas no quesito 2.1), foram
efetivamente aplicadas na memória de cálculo da PPL/PPR atribuída ao empregado Jaime Soares
Batista.
Fl. 8019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Assim, entendo que resta superado o último argumento complexivo utilizado pela
fiscalização para descaracterizar a natureza da PLR paga aos Empregados.
- Conclusão da análise da rubrica PLR EMPREGADOS
Considerando o até aqui analisado, assiste razão ao contribuinte, sendo afastado
do lançamento a incidência de contribuições previdenciários e a destinadas à terceiros da rubrica
"PLR EMPREGADOS".
PLR DIRETORES ESTATUTÁRIOS
A defesa alega: a) Improcedência da autuação sobre a PLR paga a
administradores e/ou diretores não empregados; b) Aplicabilidade da Lei n.o 10.101 à isenção
previdenciária sobre pagamentos de PLR a administradores e/ou diretores não empregados;
c) Aplicabilidade da Lei n.o 6.404 à isenção previdenciária sobre pagamentos de PLR a
administradores e/ou diretores não empregados; e d) Da ausência de análise fiscal acerca do
enquadramento na Lei n.o 6.404 dos pagamentos de PLR pagos aos Administradores.
Passo a analisar a questão em capítulo único abarcando todas as questões.
- PLR paga aos diretores estatutários sem vínculo de emprego
(Não empregados)
Consta do relatório fiscal que foi efetivado pagamento de PLR aos
Administradores Estatutários e que eles não possuem vínculo de emprego (e-fls. 1.490/1.491).
Por sua vez, o contribuinte não nega o fato, mas invoca a não incidência pelos vários argumentos
acima esposados.
Pois bem. Primeiro, não observo que o recorrente tenha demonstrado que o
pagamento é eventual ou desvinculado da remuneração, visto que estando previsto no Estatuto
Social, então deve ser cumprido regularmente sempre que houver lucro. Segundo, entendo que a
lei específica mencionada na Constituição e na alínea "j" do § 9.o do art. 28 da Lei 8.212 é
unicamente a Lei n.o 10.101, que tratou, efetivamente, com especialidade própria acerca da
participação nos lucros e resultados dos “empregados”, não contemplando contribuintes
individuais, como, por exemplo, Diretor Estatutário sem vínculo de emprego. Terceiro, a Lei n.o
6.404 trata com especialidade acerca das Sociedades por Ações não tendo viés previdenciário ou
trabalhista. Quarto, parece-me intelectivo que a natureza jurídica da disciplina da participação
nos lucros da Companhia para os Administradores na forma do art. 152, § 1.o, da Lei 6.404, não
se confunde com a natureza jurídica da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos
empregados, pois esta tem natureza de direito social e aquela de direito societário regulando os
interesses que poderiam ser conflitantes dos Administradores com outros Stakeholders, incluindo
a própria Companhia, os Acionistas e de modo geral outros interessados.
Reporto-me, ainda, ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n.o
569.441 (Tema 344 da Repercussão Geral/STF), ocasião em que se consolidou o entendimento
no sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre à PLR somente após a
regulamentação do artigo 7.o, inciso XI, da Constituição Federal, tendo compreendido que a
norma era de eficácia limitada, tendo se operado a eficácia, nas palavras do Supremo, tão
somente após o advento da MP n.o 794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, inclusive
Fl. 8020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

com mudança de numeração, foi, finalmente, convertida na Lei n.o 10.101, de 2000, atualmente
em vigor, veja-se o paradigma:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA
LIMITADA DO ART. 7.o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo Tribunal
Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7.o, XI, da CF – inclusive no que se
refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação
nos lucros para fins tributários – depende de regulamentação.
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou
com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se
antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a
respectiva contribuição previdenciária.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 569.441, Relator Min. DIAS
TOFFOLI, Relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)
A tese fixada pela Excelsa Corte reza que (Tema 344/STF): "Incide contribuição
previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no período que
antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o art. 7.o, XI, da
Constituição Federal de 1988."
Neste diapasão, inclusive por se cuidar de julgamento sob a sistemática de
repercussão geral, tenho que a lei específica que deu eficácia ao artigo 7.o, inciso XI, da
Consolidação Federal, é apenas a Lei n.o 10.101 e na eleição de seus beneficiários o art. 2.o do
referido diploma legal determinou a celebração dos planos via negociação entre dois polos
distintos "empresa" x "empregados". Decerto, neste contexto, não se aplica a Lei n.o 6.404 e,
também, não se defere as benesses para contribuintes individuais (Diretores Estatutários Não
empregados).
Logo, se o diretor estatutário representa a empresa, é uma longa manus da atuação
da pessoa jurídica, então não pode tomar parte na qualidade de empregado para fins de receber
PLR na forma da Lei n.o 10.101, por conseguinte agiu corretamente a autoridade fiscal.
Por outra lente, o pagamento com base no Estatuto Social, também não autoriza o
pagamento com ausência de incidência previdenciária. Isto porque, a regra de imunidade tornada
eficaz na combinação da alínea "j" do § 9.o do art. 28 da Lei 8.212 com a lei específica que
disciplina a PLR é somente a Lei n.o 10.101.
A título ilustrativo veja-se, no mesmo sentido, o seguinte posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao interpretar o direito infraconstitucional, verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. LEI 10.101/2000.
1. A jurisprudência do STJ é de que a parcela que não sofre a incidência de contribuição
previdenciária, no que se refere aos valores pagos a título de participação nos lucros, é
aquela paga nos moldes da Lei 10.101/2000. Nesse sentido: REsp 1.216.838/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, DJe 19/12/2011.
Fl. 8021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

2. Na jurisprudência invocada para rejeitar a pretensão da empresa, o voto condutor do
acórdão hostilizado afirma que o simples pagamento de parcela remuneratória, em favor
de diretores estatutários, de parcela denominada "participação nos lucros", feito nos
termos do art. 152 da Lei 6.404/1976, é insuficiente para comprovar que a empresa
tenha adotado uma política efetiva de implantação de participação nos lucros por parte
de todos os seus empregados, o que somente poderia ser feito mediante o regime
instituído pela Lei 10.101/2000.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1.650.783/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)
Em mais um título ilustrativo, no mesmo sentido, cito a compreensão dada pelo
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3.a Região, nestes termos: "Os dispositivos da Lei das
Sociedades Anônimas (Lei n.o 6.404/76) tratam de normas de contabilização, não possuindo o
condão de afastar as normas de Direito Tributário." (TRF 3.a Região, Terceira Turma, Ap -
Apelação Cível – 1955377 – 0004039-93.2010.4.03.6103, julgado em 13/03/2019, e-DJF3
Judicial 1 em 20/03/2019)
Anote-se, ainda, precedentes de minha relatoria, em outra composição, por este
Colegiado, Acórdãos ns.o 2202-005.197 e 2202-005.197, decisões de Maio de 2019.
Observe-se que a fiscalização constatou que, muito embora os pagamentos das
participações tenham sido realizados aos Administradores da Sociedade e tenham sido registrados
nas Folhas de Pagamento de forma específica, eles aparecem na contabilidade do contribuinte
juntamente com pagamentos realizados a empregados. Ademais, os valores não foram declarados em
GFIP e sobre eles não foram recolhidas as devidas contribuições. Verificou-se, outrossim, que na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do contribuinte, entregue no ambiente do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), os valores foram contabilizados em conjunto com a PLR dos
Empregados, na conta n.o 211150001 – Participação Lucros a Pagar. Deste modo, não assiste razão
ao recorrente, pois não lhe era permitido agir de tal forma.
De mais a mais, o pagamento efetivado aos Diretores Estatutários não pode ser
tratado como eventual, não habitual, devendo ser descaracterizado e, então, tributado,
exigindo-se às contribuições. Ora, eles ocorrem de tempos em tempos, com habitualidade. Desta
feita, é irrelevante o debate quanto a periodicidade e demais requisitos do instituto, haja vista que
a Lei n.o 10.101 não elegeu os diretores não empregados como classe de trabalhadores aptos ao
recebimento da PLR beneficiada. Não é possível sequer pensar em sistema integrativo entre a
Lei 6.404 e a Lei 10.101, pois, simplesmente, a Lei das S/A não se aplica para os fins da
participação nos lucros, com a benesse do art. 7.o, XI, da CF.
Por conseguinte, cabe reafirmar que não se aplica a Lei n.o 10.101 para os
Diretores Estatutários, por força do art. 2.o do referido diploma legal, de modo que não caberia
analisar se os pagamentos foram efetivados de acordo com tal diploma, doutro lado, cabe
reafirmar que não se aplica a Lei n.o 6.404 à isenção previdenciária sobre pagamentos de PLR a
administradores e/ou diretores não empregados, de modo que não caberia a autoridade fiscal
despender análise acerca do enquadramento dos pagamentos nos estritos contornos da
regulamentação do estatuto e da Lei n.o 6.404.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, mantenho o lançamento da
“PLR DIRETORES ESTATUTÁRIOS”.
Fl. 8022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

QUESTÕES GERAIS
O recorrente apresenta questões subsidiárias para apreciação, entretanto as únicas
conhecidas são as relativas aos capítulos a seguir. Passo a capitular para o enfrentamento.
- Não habitualidade da PLR (natureza de gratificação não habitual)
A defesa advoga que, subsidiariamente, caso se entenda pela natureza
remuneratória da PLR autuada, a sua não habitualidade afasta a incidência previdenciária e, neste
caso, a título subsidiário, deveria se entender que tem natureza de gratificação não habitual.
Invoca aplicação do RE n.o 565.160 – Repercussão Geral.
Pois bem. De certo modo, a temática já foi abordada de forma diluída em outro
momento do voto. A questão é que não verifico, quando a PLR é descaracterizada, que o
pagamento seja não eventual, não habitual, a invocar o RE n.o 565.160, isto porque é certo,
especialmente no contexto do processo, que os pagamentos ocorrem de tempos em tempos, com
habitualidade. Aliás, especialmente para os Diretores Estatutários, é certo que tem previsão
estatutária (conferir relatório fiscal – e-fls. 1.215, item 5.26).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

- Dos juros de mora sobre a multa de ofício
A defesa sustenta a não incidência de juros sobre multa de ofício.
Pois bem. A matéria há muito foi superada pelo STJ ao uniformizar a
interpretação do direito infraconstitucional, conforme segue: "É legítima a incidência de juros de
mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel.
Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010." (AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/12/2012)
As razões, com as quais concordo, são que o crédito tributário (prestação
pecuniária devida ao ente tributante) tem concepção mais ampla do que o conceito de tributo,
inclusive a disciplina do art. 113, caput e parágrafos, do CTN, enuncia prescritivamente um
regime único de cobrança para as exações e as penalidades pecuniárias fiscais, o que é
extremamente necessário para a arrecadação e administração fiscal, deste modo a multa, por
constituir crédito tributário, sendo dotada dos mesmos mecanismos e procedimentos aplicados
aos tributos, inclusive quanto aos consectários legais, sujeita-se à incidência de juros de mora.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3.o, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento
de tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a penalidade
imposta devem ser tratados de igual maneira para todos os fins de exigibilidade.
Fl. 8023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

Por fim, este Colendo Conselho já sumulou o assunto, nestes termos:
Súmula CARF n.o 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço em parte do recurso, deixando de apreciar as alegações relativas aos pedidos
subsidiários indicados no capítulo da admissibilidade, defiro o conhecimento dos documentos
novos (e-fls. 2.484/7.951), indefiro o requerimento para que em caso de empate prevaleça a tese
do contribuinte, cabendo ao Insigne Presidente o voto de qualidade, se for a hipótese, de acordo
com o livre convencimento da autoridade julgadora mencionada e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso para afastar do lançamento a rubrica “PLR EMPREGADOS”. Alfim, finalizo
em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, não conhecendo das alegações
relativas aos pedidos subsidiários indicados no capítulo da admissibilidade, e, na parte
conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir do lançamento os pagamentos da
rubrica “PLR Empregados”.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Redator Designado.
Conforme exposto acima, votou o Relator pelo acolhimento parcial do Recurso
interposto e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar da tributação apenas os
lançamentos relativos à rubrica “PLR Empregados”.
No julgamento do Recurso Voluntário, entretanto, pelo voto de qualidade, a
Turma divergiu desta exclusão uma vez que:
Fl. 8024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

1) não haveria real paridade de representação das partes na Comissão de que trata
o inciso I, do art. 2o, da Lei 10.101/2000, uma vez que os representantes dos
trabalhadores eram, na realidade, ocupantes de cargos de confiança dentro da
Companhia;
2) além do acima indicado, também haveria descumprimento dos preceitos da
Lei 10.101/2000 pelo fato de que:
2.1) as Convenções Coletivas de Trabalho-CCT foram firmadas após o
término do período em que os resultados a que se referem foram obtidos, e
2.2) nos Acordos Próprios, não haveriam regras claras e objetivas para fixação
dos direitos substantivos conforme determina o §1o, do art. 2o, da Lei
10.101/2000.
De fato, o artigo 2o, da Lei 10.101/2000, prescreve que a participação nos lucros
ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, donde se extrai que
a comissão paritária a que se refere seu inciso I, será integrada por representantes de uma e outra
parte que, efetivamente, possam representa-las em igualdade de condições.
Neste sentido, e como se pode extrair dos autos, inexistindo demonstração clara e
inequívoca de que os representantes dos empregados tenham sido livremente escolhidos por
esses para que os representem, não se pode acolher como paritária uma comissão que, como
representantes dos empregados, tenham sido convidados ocupantes de cargos de confiança
dentro da estrutura administrativa da empresa pelo simples fato de que o exercício destas funções
pressupõe, quanto a estes funcionários, uma vinculação de confiança com a Direção da empresa.
Não significa que tais empregados não possam compor referida Comissão, porém,
há que se poder apurar se tal indicação é decorrente de livre escolha dos próprios Empregados
ou, ao contrário, decorre de convite/indicação da própria empresa.
A esse respeito, a alegação da empresa de que os Acordos seriam públicos e que
nunca houve oposição dos empregados quanto a estas indicações não pode ser oposta à
determinação legal de que referida comissão deva ser paritária.
Por outro lado, no que diz respeito às Convenções Coletivas de Trabalho, a
divergência instaurada diz respeito apenas quanto à data em que foram formalizadas.
Isto porque, como muito propriamente indica o Relator em seu voto:
... a "PLR" é sinônimo de "participação nos lucros", mas também pode ser
"participação nos resultados", sendo verdadeiro afirmar que a vertente paga com base
em "lucros" tem um caráter aproximado das "gratificações de desempenho" e a lastreada
nos "resultados" se assemelha aos "prêmios por desempenho". Para a doutrina
justrabalhista a gratificação independeria de fatores ligados ao empregado, enquanto o
prêmio, para que o empregado fizesse jus a ele, dependeria do seu próprio esforço.(...)
Em que pese se possa concordar que a obtenção de lucros tenha baixa influência
do esforço pessoal de cada empregado, muito mais perceptível quando se fala do atingimento de
resultados, não é real a percepção de que, mesmo na obtenção do lucro, a atuação do empregado
é irrelevante. Não é!
Fl. 8025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

A atuação da força de trabalho de uma empresa é elemento importante na
obtenção de lucros, laborar contra essa realidade é desconhecer a dinâmica empresarial em que a
atenção para a motivação e o engajamento do elemento humano merece cada dia maior atenção
das direções da empresas.
Neste sentido, o recebimento de um “plus” financeiro ao final de um período pelo
atingimento de metas ou pela percepção de lucros é elemento largamente utilizado para motivar
a força de trabalho das empresas em geral seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo.
E a obtenção de engajamento e compromisso dos colaboradores para a obtenção
de lucros ou de resultados é sempre prévia. A motivação que cada empregado empregará para a
obtenção do lucro ou do resultado que lhe proporcionará o ganho financeiro somente faz sentido
quanto à sua atuação futura.
Assim, admitir que as Convenções Coletivas de Trabalho que tratem de PLR
tendo como parâmetro a obtenção de lucros pela empresa possa ser firmada já no curso do
período de que a força de trabalho dispõe para alcançar os resultados que lhe proporcionarão o
ganho financeiro vai de encontro ao que pretende a norma legal, haja visto a prescrição do artigo
1o, da Lei 10.101/2000:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição. (grifei)
Incentivo à produtividade é sempre prévio à sua obtenção, nunca posterior.
Primeiro você indica ao empregado quais são os parâmetros para a obtenção do benefício
financeiro para, então, cada um assumir a postura que entenda devida para alcançar, ou não, o
ganho efetivo.
Por isso o entendimento divergente da Turma quanto à necessidade de que os
Acordos Coletivos e mesmo os Acordos Particulares firmados para o recebimento da PLR sejam
prévios ao período a que se referem.
Por fim, quanto à existência de regras claras e critérios objetivos nos Acordos
Particulares firmados entre as partes, a discordância quanto ao voto proferido pelo Relator diz
respeito ao entendimento ali exposto de que os instrumentos particulares firmados entre as partes
possuiriam regras claras e objetivas para sua percepção. Extraio do voto especificamente o ponto
central da discordância:
Interessante notar que a crítica maior a tais planos, excetuados os pontos analisados nos
capítulos anteriores, são destinadas as suas metas, que seriam normas ordinárias do
trabalho, e a forma de avaliação que não seria clara, combinado com o cálculo da
apuração. No entanto, penso que um plano de tamanha proporção (a empresa esclarece
que conta com 14mil funcionários, e-fl. 2.480), assim como, considerando questões
interna corporis da Organização, com seus particulares aspectos e objetivos para
melhoria de indicadores corporativos próprios, não possibilitam alegar que metas de
conduta e atendimento específicos e individualizados sejam os meramente rotineiros a
qualquer relação de emprego. Se o fosse, então, ao meu sentir, por modo extremamente
subjetivo, será extremamente fácil desconstituir todos os planos e, em última medida, os
prejudicados serão os empregados em seu direito social, pois, enquanto remanescesse
insegurança jurídica, as empresas se negariam ao pagamento.
Fl. 8026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

O fato de se remeter o detalhamento das minúcias de metas para documentos apartados,
para eventuais sistemas internos de apontamento eletrônico ou para controle em
departamento organizacional e humano, não lhes afasta a clareza, tampouco sinaliza que
existam negociações sem participação sindical ou negociações individuais “distorcidas
dos propósitos” de um PLR. Neste diapasão, cite-se ementa de decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2005 a
28/02/2006 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO
EM CONFORMIDADE COM A LEI N.o 10.101/2000.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados está de acordo com a
Lei n.o 10.101/2000, pois a lei pretende privilegiar a livre negociação entre as partes na
fixação das regras atinentes ao pagamento da PLR, e que as regras acordadas sejam
claras e objetivas, podendo inclusive estarem escritas em documento apartado, desde
que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva.
Na hipótese dos autos a negociação das metas claras e objetivas por meio de documento
apartado por si só não inviabiliza a condução do isenção.
(Acórdão n.o 9202-007.012, de 20/06/2018)
De fato, consultados os Acordos dos autos, verifica-se exatamente o que narra o
Relator acima. Entretanto, não me parece que a norma posta dê margem para que os critérios
para obtenção do ganho, ainda que relegados para documentos apartados, possam simplesmente
não serem mencionados por referidos Acordos.
Se tomarmos o exemplo trazido no voto vencido (e-fls. 2.636/2.639), veremos que
não há ali indicação de quais serão os instrumentos que serão utilizados para a fixação das metas
a que se referem, limitando-se a dizer que “2.3 Todos os EMPREGADOS terão acesso às
informações relativas às premissas e aos resultados previstos neste acordo, através dos meios
internos de comunicação.”
Não é isso o que prevê o §1o, do art. 2o, da Lei 10.101/2000:
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
As regras devem constar dos instrumentos decorrentes da negociação e não dos
meios internos de comunicação da empresa. Podem sim ser definidos e explicitados em
documentos apartados, porém estes devem ser indicados e descritos pelo Acordo, não apenas
para que os empregados deles tenham conhecimento, mas também para que seus representantes
sindicais também o tenham com clareza e objetividade, de modo que lhes seja possível aferir a
correta aplicação das normas firmadas.
Assim, por inexistir nos Acordos firmados estas indicações claras e objetivas,
resta desatendida a norma posta pelo mencionado §1o, do art. 2o, da Lei 10.101/2000.
É como Voto.
Fl. 8027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 2202-006.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720899/2018-75

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 8028
DF CARF MF
Documento nato-digital